Tribunal: TJMT
Processo: 0016770-32.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 302 DO CTB [E DELITOS CONEXOS] – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS CRIMES INSERTOS NO ART. 304 E 305 DO CTB – PRAZO PRESCRICIONAL DECORRIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PRELIMINAR [SUSCITADA PELA DEFESA] DE PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A PRESENÇA DO DOLO EVENTUAL – EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO DEMONSTRADOS A CONTENTO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Evidenciada a ocorrência da prescrição quanto às imputações dos delitos previstos nos arts. 304 e 305 do CTB, deve ser declarada extinta a punibilidade da agente.
Não se admite a acusação produzir prova na fase recursal, por malferir os princípios do contraditório e ampla defesa.
O julgamento do(a) agente pelo Conselho de Sentença somente deve ocorrer se existir circunstâncias concretas que evidenciem a ocorrência do dolo eventual imputado na denúncia. Inexistindo elementos mínimos a apontar o cometimento de homicídio [em acidente de trânsito] na modalidade do dolo eventual, mostra-se inadmissível submeter o(a) agente ao julgamento do Tribunal do Júri, devendo o feito ser processado perante o juízo de origem, competente para julgar o crime capitulado no art. 302 do CTB e conexos.
Funcionando a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 0016770-32.2018.8.11.0042

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]

Relator:
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. MARCOS MACHADO, DES. PAULO DA CUNHA]

Partes:

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCINILDA DA SILVA LUCIO - CPF: 050.274.221-64 (RECORRIDO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), LETICIA BORTOLINI - CPF: 698.928.221-53 (RECORRENTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), EDUARDO RIZZIERI (RECORRENTE), BENETE BRUNO DA SILVA (RECORRENTE), RODRIGO CHIROLI (RECORRENTE), FRANCISCO LUCIO MAIO (VÍTIMA), LEO TEIXEIRA GREGORIO VILLAS BOAS - CPF: 733.743.341-72 (ASSISTENTE), BRUNO DUARTE PEREIRA DE LINS - CPF: 020.885.581-52 (ASSISTENTE), FRANCINILDA DA SILVA LUCIO - CPF: 050.274.221-64 (ASSISTENTE), ARITONY DE ALENCAR MENEZES - CPF: 905.686.051-87 (ASSISTENTE), FRANCISCO LUCIO MAIA - CPF: 020.560.051-40 (VÍTIMA), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), LETICIA BORTOLINI - CPF: 698.928.221-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FRANCINILDA DA SILVA LUCIO - CPF: 050.274.221-64 (RECORRENTE), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 302 DO CTB [E DELITOS CONEXOS] – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS CRIMES INSERTOS NO ART. 304 E 305 DO CTB – PRAZO PRESCRICIONAL DECORRIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PRELIMINAR [SUSCITADA PELA DEFESA] DE PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A PRESENÇA DO DOLO EVENTUAL – EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO DEMONSTRADOS A CONTENTO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL ESCRITO
.

Evidenciada a ocorrência da prescrição quanto às imputações dos delitos previstos nos arts. 304 e 305 do CTB, deve ser declarada extinta a punibilidade da agente.

Não se admite a acusação produzir prova na fase recursal, por malferir os princípios do contraditório e ampla defesa.

O julgamento do (a) agente pelo Conselho de Sentença somente deve ocorrer se existir circunstâncias concretas que evidenciem a ocorrência do dolo eventual imputado na denúncia. Inexistindo elementos mínimos a apontar o cometimento de homicídio [em acidente de trânsito] na modalidade do dolo eventual, mostra-se inadmissível submeter o(a) agente ao julgamento do Tribunal do Júri, devendo o feito ser processado perante o juízo de origem, competente para julgar o crime capitulado no art. 302 do CTB e conexos.

Funcionando a decisão de pronúncia como um filtro que o juiz deve fazer para submissão ao Tribunal do Júri dos crimes dolosos contra a vida, o que deve ser perscrutado nessa fase não é a existência de prova inequívoca da culpa consciente, mas da alta probabilidade de que o(a) agente atuou com dolo eventual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que,
em juízo de retratação
, desclassificou a imputação de homicídio doloso atribuída à recorrida Letícia Bortolini para o tipo penal previsto no art. 302 do CTB [homicídio culposo na direção de veículo automotor], determinando
“a remessa do feito ao juízo competente, a quem competirá também o exame dos crimes conexos”
(pdf. pgs. 1646/1659).

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer
“seja restabelecida a decisão de primeiro grau que havia pronunciado a recorrida Letícia Bortolini”
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado [pelo meio que resultou perigo comum] e conexos [omissão de socorro, fuga do local do acidente de trânsito e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool],
sustentando que
:
1)

“a decisão desclassificatória é equivocada (...), já que esvazia a atuação do conselho de sentença”
, a quem compete
“dizer se a recorrida agiu ou não com dolo eventual”
;
2)
há evidências de que a ré
“conduziu veículo embriagada, estava em alta velocidade, assim como se evadiu do local após a colisão”
, de modo que,
“com o seu comportamento, assumiu o risco de matar a vítima”
.

Com as razões recursais, juntou o Laudo Pericial nº 2.12.2020.41342-01 [que suspostamente comprovaria que a ré, no momento do acidente, conduzia seu veículo a 101km/h] e, para justificar a apresentação tardia da referida perícia, aduziu que
“o d. juiz não franqueou ao Ministério Público a possibilidade de juntar o laudo pericial n.º 2.12.2020.41342-01, tampouco se deu ao trabalho de baixar o laudo do sistema online da POLITEC”
(pgs. 1676/1821).

Em contrarrazões, a Defesa da recorrida, preambularmente, almeja:
a)

“a extinção da punibilidade da recorrida, pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, em relação aos delitos capitulados nos artigos 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro”
;
b)
o reconhecimento da preclusão da produção de provas após a sentença,
“com a determinação de desentranhamento dos autos do Laudo Pericial n.º 2.12.2020.41342-01”
;
c)
a declaração da ilicitude,
“por derivação, do Laudo Pericial n.º 2.12.2020.41342-01, com o seu imediato desentranhamento dos autos, com fundamento no artigo 157, § 2º, do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal”
. No mérito, pugna pela conservação da sentença atacada (pgs. 1830/1911).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina: a) pelo reconhecimento da prescrição dos delitos previstos nos arts. 304 e 305 do CTB; b) pela análise da preliminar suscitada pela defesa juntamente com mérito; c) pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. ALEXANDRE, DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Eminentes Desembargadores e Desembargador Relator, farei uma retificação parcial do parecer escrito.

Chamou-me atenção o parecer da sentença de pronúncia, pelo fato de que parece ter se esquecido que há um cadáver, que existe uma vítima, porque tudo gira em torno da ré e do genitor da recorrida, quando na verdade, o processo penal também precisa considerar o direito da vítima, mesmo que falecida, ao juízo competente para julgar o crime a que foi colocado.

Então, não podemos deixar de lembrar da vítima, mesmo na função de Procuradoria Geral, como
custos iuris,
sempre somos os que se lembram das vítimas.

A preliminar de prescrição é manifestamente incabível, porque coloca como marco final do período prescricional, justamente a decisão que estamos julgando hoje.

A prescrição retroativa, porque é disso que se trata, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, só pode ser auferida ao final do processo, o que não é o caso dos autos.

Se ao final o recurso for provido, desaparece a sentença de retratação, portanto, desaparece o marco final colocado como base para suposta existência da prescrição.

Cito recursos postos pelo Superior Tribunal de Justiça em vários agravos regimentais, em que se estabelece a posição de que a prescrição retroativa só tem lugar de cálculo ao final do processo.

Ainda que o recurso seja improvido, o que apenas admitimos em hipótese, o processo não terminaria, porque caberia ao Ministério Público a possibilidade de recorrer. E antecipo, que caso eventualmente isso ocorra, o Ministério Público desde já prequestiona que o improvimento desse recurso violaria os artigos 413 do Código de Processo Penal e o artigo 5º, XXXVIII, aliena
c
da Constituição Federal, o que se prequestiona para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Desse modo, a prescrição é incabível, nos termos em que foi colocada.

Quanto à prescrição da nulidade do laudo, nesse ponto, concordamos com o parecer escrito, porque realmente o laudo tem a sua possibilidade, pois estamos lidando com a verdade real, o Ministério Público não teve possibilidade de juntar, e nem o Juiz de piso tendo a oportunidade quis ter acesso a essa prova.

Lembrando que atualmente o processo penal depende da colaboração e atuação do Juízo, especialmente em processo de júri.

O que me chamou a atenção e me faz retificar o parecer escrito, é que logo no início, a sentença de pronúncia fazendo inferências a eventuais outras decisões similares do mesmo Juiz, diz que tem que haver previsibilidade das decisões judiciais.

As previsibilidades das decisões judiciais são normalmente questões de direito, por exemplo, a dosimetria da pena, que é algo que se espera previsibilidade, porque tem parâmetros estabelecidos pela lei, pela jurisprudência e pela doutrina.

Entretanto, não existe previsibilidade em sentença de pronúncia, porque as sentenças de pronúncias são para avaliar evidências, para avaliar fatos. Então, se as premissas são diferentes, porque se trata de vítimas diferentes, réus diferentes, dias diferentes, horários diferentes, veículos diferentes, lugares diferentes, as conclusões podem ser diferentes. Assim, não há como ter previsibilidade.

Na verdade, o que se pretende é uma padronização, e nesse caso, não haveria a necessidade de Juiz, Promotor, Advogado, poderíamos utilizar um algoritmo de inteligência artificial, colocar os dados e pronto.

Então, acredito que já começa errada a sentença de pronúncia nesse aspecto. E justamente para fazer caber essa suposta previsibilidade, a sentença de pronúncia faz um tratamento enviesado das provas, aceita todas as provas da defesa e rejeita todas as provas que não coadunam com a desclassificação, e elas existem. Existe a foto da ré com um copo de cerveja na mão, a declaração de um policial militar que a ré apresentava sinais de embriaguez.

Aliás, esse ponto é interessante, porque a sentença de pronúncia diz que o policial pode estar com falsas memórias implementadas, quer dizer, o Juiz está especulando a respeito desse fato.

Quer dizer, quem deve especular a respeito do fato não é o Juiz da instrução ou da pronúncia, quem deve valorar e tomar essa decisão é o Conselho de Sentença.

O Juiz que faz muita questão de dizer que não é sensor, cuja decisão ele retratou, que ele tem dependência funcional, mas prefiro dizer que a independência funcional de todos os magistrados, encontra-se seu limite na sua competência, na sua atribuição. Não é competência de o Juiz da Pronúncia valorar a prova que existe nos autos.

Existe um laudo que está nos autos, o qual é matéria nova, mas que demonstra que o carro estava rodando a 101 quilômetros por hora, o Juiz menciona isso na sentença de pronúncia, mas disse que mesmo que fosse verdade, não o faria mudar de conclusão.

Senhores, 101 quilômetros por hora não é aceita em nenhuma via urbana deste país, só é aceita em rodovias em situações muito específicas. Em ambiente Urbano, 101 km por hora é uma velocidade altíssima para qualquer padrão e demonstra um risco de assumir o resultado, ou pelo menos é isso que se deve dar ao Juiz o direito de dizer ou não.

Para que serve a sentença de pronúncia? Serve para verificar se existem evidências fáticas suficientes para levar uma pessoa ao Conselho de Sentença.

Aqui vemos que existem nos autos duas narrativas, pois existem evidências para os dois lados. Existem as evidências produzidas pela defesa, mas existem evidências produzidas mediante contraditório e ampla defesa de que realmente os fatos da denúncia são credíveis.

Se os fatos da denúncia são credíveis, a competência para estabelecer a conclusão a respeito deles é do conselho de sentença. Então, está havendo uma usurpação, segundo entendo, do papel do Tribunal do Júri nesse aspecto.

Nesse ponto, digo que o direito ao juízo natural não é apenas do réu, é da vítima também. A vítima tem direito de ter a sua morte julgada pelo Tribunal constitucionalmente competente, que é o Tribunal do Júri.

Eram esses pontos que trazemos aos Senhores:

1)

Dizer que existem provas e testemunhas dos fatos;

2)

Não existe dúvida que a vítima morreu;

3)

E não existe dúvida do fato de que quem a atropelou foi a ré.

Quanto a saber se o dolo é eventual ou não, isso não é uma questão complexa de direito, inclusive os Júris do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de todo o Brasil decide isso todos os dias.

Por essas razões, senhor Presidente, espero ter tido a brevidade suficiente, que nos é sempre pedida, e o
Ministério Público é pela rejeição de todas as preliminares, no mérito, pelo provimento do recurso da Promotoria de Justiça, para restauração da sentença de pronúncia originária.

Em caso de improvimento, requer-se o pré-questionamento, conforme parecer nos termos anteriormente transcritos.

Muito obrigado a todos.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO: WANTUIR LUIZ PEREIRA –AOB/MT 11171-O E.

Excelentíssimos Senhores Desembargadores, especialmente Desembargador Orlando de Almeida Perri, Desembargador Paulo da Cunha, Desembargador Marcos Machado e representante do Ministério Público, Doutor Alexandre de Matos Guedes, que teve a sabedoria salomônica de analisar, antes desse julgamento, todo o processo conforme ocorreu.

As famílias da vítima, estão presentes, via YouTube, aguardando uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Infelizmente Senhores, estamos diante de mais um triste episódio de acidente de trânsito, ocorrido no dia 11 de abril de 2018, por volta das 19 horas, a recorrida, Doutora Letícia Bortolini, após sair de uma festa denominada “Braseiro”, em que havia consumo de álcool atropelou o Senhor Francisco, que voltava do seu dia de trabalho com destino à sua residência.

Não adentraremos nas provas porque o Doutor Alexandre já as colocou bem.

Vamos nos aprofundar na questão da soberania do júri, do
in dubio pro societate.

Existem indícios suficientes para levar a Doutora ao Plenário do Júri e que seja submetida ao júri popular.

Indícios como velocidade incompatível com o local, embriaguez ao volante.

A ré teve duas oportunidades, na esfera policial no momento do crime e no momento do acidente, quando o policial, vendo o estado visível de embriagues, lhe deu oportunidade de demonstrar que não estava embriagada, porém, recusou. Perante a POLITEC, perante o médico, momento no qual a ré não quis fazer o exame de alcoolemia.

Diante disso, e a fuga do local, não prestando nenhuma assistência à vítima mortal.

Não entrarei na questão da perícia da velocidade, bastam Vossas Excelências analisarem o processo detidamente, porque há fotos da vítima deitada sobre um tronco de árvore, morta.

A pancada foi tão violenta que o paralamas do Jeep Compass quase soltou, ainda há como verificar nas fotos que o pneu e o farol estão visíveis.

Certamente esse tranco não foi em velocidade mínima e sim em uma velocidade incompatível com o local.

O que ocasionou à vítima vários traumas em seu corpo.

O acidente de trânsito, Vossas Excelências, é demasiadamente doloroso tanto para quem morre quanto para quem fica vivo, como para família.

Uma das filhas da vítima chegou no local e viu o corpo do pai estendido, escorado no tronco da árvore, sem condições nenhuma de levá-lo para um hospital.

Infelizmente tínhamos uma médica que, se tivesse em sã consciência, havia parado, dado assistência a vítima, acionado o CIOSP.

Outra situação que não pode passar despercebida, existem campanhas Nacionais e estamos no mês da Campanha Nacional de Trânsito contra a embriagues ao volante.

A Associação de Vítimas de Violência, a qual faço parte e acompanho, sempre trabalhou para a paz no trânsito, sem uso do álcool, sem o uso da velocidade extrema.

O Estado Brasileiro, o nosso Estado, provavelmente, o Desembargador Marcos Machado que foi secretário de saúde, em épocas atrás, deparou em seu orçamento, investimentos para que as pessoas não bebam ao dirigir. Investem muito na campanha.

Ao ligar a televisão é possível ver campanhas de trânsito em programas dizendo que beber mata e todos os dias tem notícia de acidente de trânsito onde tem álcool e alta velocidade envolvidos.

É incabível, Vossas Excelências, aceitar que a ré não seja submetida ao Plenário do Júri.

A ré fez um vídeo dizendo que apenas estava sendo submetida ao Plenário do Júri, na primeira sentença de pronúncia do Doutor Flávio Miraglia, porque tinha uma condição melhor, mas que condição? Colocou o quê? O Tribunal de Justiça em xeque? Como?

O Tribunal de Justiça sempre teve a isenção de acatar um
Habeas Corpus
e acatar tudo que lhe for requerido, com serenidade de acompanhar esse processo da melhor forma.

Acredito que Vossas Excelências, Desembargador Paulo da Cunha, que foi meu professor, Desembargador Marcos Machado e Desembargador Orlando de Almeida Perri, terão a sabedoria de votarem a favor da sociedade.

O momento é de
in dubio pro societate
, levar a requerida a júri e a oportunidade é essa.

Que Vossas Excelências tenham sabedoria e que Deus os iluminem e que analisem de forma coesa, certa com o que está nos autos para a ré seja submetida ao Plenário do Júri.

Muito obrigado.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GIOVANE SANTIM OAB/MT -24541-B.

Boa tarde, Exmo. Senhor Desembargador Presidente, Desembargador Marcos Machado, Exmo. Senhor Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Exmo. Sr. Desembargador Paulo, da Cunha, Procurador Doutor Alexandre de Matos Guedes e Assistente de acusação Doutor Wantuir Luiz Pereira.

Excelências, vou me apegar tão somente aos fatos, sem qualquer tipo de apelo emocional, com todo o respeito que se tem, por todas as pessoas envolvidas nessa tragédia, especialmente a família do Senhor Francisco Maia, com todo o respeito dessa defesa, mas é preciso nos apegar ao que está efetivamente descrito no processo.

Rendendo minhas homenagens ao Procurador Jorge da Costa Lana que de forma séria, independente, diligente, competente, com extremo senso de justiça, analisou criteriosamente, todos os elementos produzidos ao longo da instrução deste extenso e complexo processo.

Utilizo aqui, Excelências, ensinamento de Franco Cordeiro, para iniciar a minha fala.

Quando ele trabalha a teoria do primado das hipóteses sobre os fatos, mais especialmente chamado de quadro mental acusatório paranoico, onde tudo aquilo produzido pela defesa não serve quando se é usado em favor da acusada, tudo aquilo produzido pela acusação ou pela investigação é tratado como elementos suficientes para submeter uma pessoa ao plenário popular.

Então minha tese, nesse momento, são os elementos descritos na denúncia, que em tese poderia caracterizar o dolo eventual na conduta praticada pela recorrida, pode ser o excesso de velocidade e embriagues. Quanto ao excesso de velocidade, o Ministério Público, em suas razões recursais, critica duramente a decisão do Magistrado a esse crime, afirmando que o mesmo havia utilizado o que eles chamam de “questões periféricas”, de que a velocidade excessiva não restou comprovada.

Excelências, conclui inicialmente que os laudos utilizados para o MP oferecer a denúncia foram declarados nulos, pela queda da cadeia de custódia. Razão pela qual o magistrado determinou que outros laudos fossem produzidos.

Com tudo, o novo laudo produzido e submetido ao crivo da ampla defesa e do contraditório analisou as circunstâncias das causas do acidente e sua
evitabilidade, Doutor
Alexandre de Mato Guedes, ou seja, o referido laudo não calculou a velocidade do veículo conduzido pela recorrida e apenas utilizou como referência, valores que constariam em outro laudo pericial que nunca foi juntado aos autos.

Somente após a retratação realizada pelo juízo e anexo às razões do presente recurso, o Ministério Público juntou o laudo da velocidade, responsabilizado, pasmem Excelências, responsabilizando o juízo e a defesa pela sua ausência nos autos.

Excelências, juízo e defesa tem obrigação de produzir provas de interesse da acusação? O Laudo que analisou a circunstância dos fatos foi juntado aos autos e fez menção a existência de laudo sobre a velocidade, antes mesmo de iniciar a audiência de instrução. Por que o ministério público não postulou essa juntada nos autos? Por que não fez a juntada na fase de diligências complementares? Por que não juntou, Desembargador Orlando de Almeida Perri, nas alegações finais? E, por que não o fez nas contrarrazões ao recurso em Sentido Estrito apresentado pela defesa, contra decisão de pronúncia que posteriormente houve retratação?

Evidentemente Excelências, isso é claro, que houve displicência, que houve negligência na produção da prova, e digo mais, tudo isso acompanhado pelo assistente de acusação, que poderia ter verificado a ausência do laudo de velocidade. E não o fez.

Não se discute aqui, independente de requerimento das partes, que o Magistrado possa providenciar documento relevante para a busca da verdade, mas no caso desses autos, na ausência do laudo da velocidade, constatado pelo Magistrado durante o juízo de retratação, ou seja, após a sentença de pronúncia e consequentemente após encerrado toda a instrução, isso significa que o laudo trazido pelo Ministério Público junto às razões do recurso em análise sequer foi submetido à ampla defesa e ao contraditório e isso foi pontificado em todo o trabalho cuidadoso realizado pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana.

Em relação às testemunhas existentes nos autos, que tanto se diz que comprovado, existiu. Quando houve um primeiro momento, Desembargador Orlando de Almeida Perri, essa testemunha foi contraditada pela defesa, em razão de suas várias manifestações nas redes sociais a respeito desse fato, inclusive questionando a seriedade da POLITEC, referente aos laudos, que teriam supostamente favorecido a recorrida, bem como a credibilidade desse Tribunal de Justiça, quando autorizou uma viagem da acusada para São Paulo para poder cursar sua especialização, está tudo nos autos, Doutor Alexandre de Matos Guedes.

Somando a essas circunstâncias, na sentença de pronúncia, que foi posteriormente reformada, o Magistrado determinou que fosse investigada a conduta da testemunha Bruno Lins, em relação à testemunha ocular do que havia acontecido, teria ido ao escritório da acusada para fazer uma consulta, em razão de coceiras que ele tinha na pele. Mas só tem a Letícia de dermatologista no Estado? Será mesmo que ele desconhecia que era Letícia que atendia naquele consultório?

Tudo isso, foi somando as várias contradições existentes nos autos sobre o excesso de velocidade.

E aqui eu gostaria de trazer, um dado importante omitido pela acusação, o relatório de investigação da polícia civil, que juntou os autos e concluiu que sobre o excesso de velocidade, concluiu que considerando a via, o sinaleiro, os radares e o tempo levado para chegar nesses pontos, durante o trajeto, foi possível identificar o veículo, que é razoável o tempo e distância, somados ao fato que durante o trajeto não houve nenhuma multa, nenhuma atuação de trânsito.

Qual é o elemento trazido aos autos pela acusação que comprova o excesso de velocidade, um laudo que por descuido nunca foi submetido ao crivo da ampla defesa e do contraditório trazido como mágica, nas razões do Recurso de Sentido Estrito, onde o Ministério Público não assume sua responsabilidade, mas culpa a defesa e acusa o eminente Juiz, por não juntar no momento oportuno nos autos.

Superada essa questão, no tocante a embriaguez, a acusação fez a todo o momento referência ao depoimento do policial militar Rafael Cardoso, que na fase inquisitorial, ao preencher no auto de constatação, consignou que os sinais de embriaguez da acusada eram: olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico e ironia.

Com tudo, no mesmo documento, o policial pontuou que a ré sabia afirmar o local que se encontrava, a data, o horário, indicou seu endereço, não possuía fala alterada, bem como não apresentava dificuldades de equilíbrio.

E aqui que está à falsa memória, Doutor Alexandre de Matos Guedes, porque ao ser ouvido em juízo, à mesma testemunha apresentou uma versão totalmente contraditória quanto ao sinal de embriaguez, ele afirmou que no dia dos pais, ele fez uma afirmação sobre os sinais, no dia da audiência ele falou que acusada tinha falas desconexas e coordenação motora prejudicada em razão de se encontrar o tempo todo escorada na parede, ao contrário do que ele contou no dia do acidente.

Por outro lado, o exame de embriagues, realizado no IML, concluiu que a ré não apresentava evidência de embriaguez alcoólica, além de não possuir o hálito alcoólico, sendo que os olhos e a face estavam vermelhos em razão do choro, só que o Ministério Público trouxe um argumento de que a demora na acusada ser levada ao IML, para realização dos exames poderia ter alterado essa situação.

Então cito para homenageado, repito aqui, o cuidadoso, diligente, Procurador Jorge Lana que cuidadosamente verificou que o boletim de Ocorrência, que o auto de constatação foi realizado pela policial e testemunho Rafael Cardoso e lavrados às 23 horas e 39 minutos e o exame de embriaguez do IML, foi realizado a 00h21min, ou seja, uma diferença de 40 minutos, com conclusão totalmente diferente.

Quais são as circunstâncias trazidas e submetidas ao crivo da ampla defesa e contraditório que demonstram, sem sombra de dúvidas, que teria a vítima agido com dolo eventual, submetê-la ao Tribunal do Júri com essas circunstâncias é buscar o que temos acompanhado ao longo de todo esse processo, era uma resposta do clamor social, a lógica do Direito Penal, não é a lógica da vontade do todo. Essa é a vontade da política, a lógica do Direito Penal é a lógica do respeito às garantias individuais do cidadão.

Nesses termos, venho a Vossas Excelências, solicitar que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e acompanhando o Parecer do Doutor Jorge Lana, a quem rendo minhas homenagens, para ser mantida a decisão proferida em juízo de retratação em primeiro grau de jurisdição.

Desculpe o excesso, Excelência, muito obrigado.

V O T O (
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

A recorrida suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos capitulados nos arts. 304 e 305 do CTB [cuja pena máxima é de 1 ano de detenção], pois teria decorrido o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do CP, desde o recebimento da denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça adere à pretensão da recorrida, reconhecendo que:

“(...) o fato ocorreu em 14/04/2018;
a denúncia foi recebida em 19/09/2018
; ocorrido o pronunciamento inicial em 08/08/2022 e a decisão de retratação (desclassificação) foi proferida em 24/10/2022 (...).
Considerando a pena máxima culminada as normas penais relacionadas – 01 (um) ano de detenção- a prescrição ocorre após 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos assinalados no art. 117, do Código Penal
(...). Assim,
considerando que a decisão de retratação, ou seja, de impronúncia, substituiu integralmente a primeira, constata-se terem perpassados mais de 04 (quatro) entre a data do recebimento da denúncia até os dias atuais
.”

De fato, considerando que a sentença atacada [desclassificatória] não é marco interruptivo da prescrição, verifica-se que entre o recebimento da denúncia [19.9.2018] até a presente data transcorreram-se mais de 4 anos, de modo a autorizar o reconhecimento da prescrição quanto aos crimes insertos nos arts. 304 e 305 do CTB.

Com efeito,
ACOLHO
a prejudicial suscitada pela defesa para declarar

extinta a punibilidade da recorrida
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva

em relação aos crimes capitulados nos art. 304 e 305 do CTB, o que faço com supedâneo no art. 107, IV (1ª parte) c/c. o art. 109, V, do CP, e na forma autorizada pelo art. 61 do CPP.

É como voto.

V O T O (
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

À UNANIMIDADE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DOS
CRIMES CAPITULADOS NOS ART. 304 E 305 DO CTB

V O T O
(PRELIMINAR – PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Nas contrarrazões, a recorrida também suscita a tese de preclusão da produção de provas após a sentença,
“com a determinação de desentranhamento dos autos do Laudo Pericial n.º 2.12.2020.41342-01”
, juntado pelo Ministério Público nas suas razões recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha optado por analisar tal preliminar em conjunto com o mérito, reconhece a extemporaneidade da juntada da prova questionada, consignando o seguinte:

“(...)
Nota-se que os laudos de velocidade que ampararam a denúncia foram declarados inválidos em razão da quebra da cadeia de custódia reconhecida pelo juízo,
oportunidade em que foi elaborado o laudo pericial nº 2.07.2020.011718-01, fundamentando a velocidade admitida para o veículo V1-Jeep – 101 Km/
h – no laudo pericial nº 2.12.2020.41342-01
.

Contudo
,
o laudo pericial nº 2.12.2020.41342-01 foi juntado pelo parquet apenas após a retratação realizada pelo juízo

e, anexo às razões de recurso em sentido estrito, conforme Id.161303922
. Segundo o órgão acusatório, em suas razões recursais:

‘
[...] O questionamento trazido pelo magistrado não se volta a debater o laudo em si, mas questões periféricas que, inclusive, não foram objeto de ponderação pelo juiz que proferiu a decisão anterior, pronunciando a recorrida [...] Vale destacar que
o d. juiz não franqueou ao Ministério Público a possibilidade de juntar o laudo pericial
n.º 2.12.2020.41342-01
,
tampouco se deu ao trabalho de baixar o laudo do sistema online da POLITEC, eis que, possuindo pleno acesso, tal providência poderia atender ao preciosismo aventado
. A busca pela verdade real ficou em segundo plano, já que o sopesamento da “ausência” do laudo, serviu tão somente para reforçar o sofisma que conduziu à conclusão equivocada e previamente pretendida
. [...]’

Urge consignar que
o magistrado é o destinatário das provas, cabendo as partes produzi-las
. Não se observa na decisão recorrida qualquer apontamento que desabone a atuação da POLITEC, mas sim a garantia de que o contraditório e a ampla defesa sejam devidamente respeitados, evitando inclusive que futuramente se aponte eventual nulidade.

Destaca-se inclusive que,
ao contrário do que dispõe a acusação, o laudo faltante não se trata de “questão periférica”
, afinal, versa exatamente sobre análise de registros de vídeos da movimentação do veículo V1-Jeep, bem como os estudos de determinação da velocidade do referido veículo.

Deste modo, caberia ao parquet a juntada da prova, considerando inclusive o fato de que o excesso de velocidade é um dos alicerces do dolo eventual arguido pela acusação
.

Apesar de ser possível que o juiz providencie, independentemente de requerimento de qualquer das partes, documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa,
a ausência do laudo em questão foi verificada durante juízo de retratação
, quando já havia sentença de pronúncia nos autos, ou seja,
quando já estava encerrada a instrução da fase do sumário da culpa
.

Portanto, incabível a análise do laudo nº 2.12.2020.41342-01, considerando sua juntada tardia e a impossibilidade de produção de provas em sede de recurso em sentido estrito
.”

Como se vê, somente após a desclassificação do crime de homicídio doloso imputado na denúncia foi que o Ministério Público apertou o passo e juntou aos autos o Laudo Pericial n.º 2.12.2020.41342-01 [Id. 161303922], anexando-o na fase recursal.

Todavia, como bem aponta a i. PGJ, a apresentação tardia da prova impede a sua consideração nesta instância, para fins da pronúncia, sendo equivocada a afirmação posta no recurso de que o
“d. juiz não (...) se deu ao trabalho de baixar o laudo do sistema online da POLITEC”
, haja vista esse ônus ser afeto à parte a quem a prova aproveita, que há de ser,
opportuno tempore
, trazida ao prévio e antecipado conhecimento da defesa para fins do contraditório, condição indispensável para que se a tome em consideração.

A mencionada prova pericial se refere ao aspecto principal da tese acusatória – ocorrência de excesso de velocidade – e, face a essa circunstância, não era mesmo admissível que o ônus da parte fosse substituído por atividade probatória do juiz, sob pena de quebra da
par conditio
.

Anoto que esta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1008722-62.2019.8.11.0000, deliberou expressamente que as provas periciais e todos os elementos que serviram à sua produção deveriam ser carreados aos autos e disponibilizados à defesa
antes da realização da audiência de instrução
.

O órgão ministerial teve toda a instrução criminal, além da fase de diligências, para produzir a prova que embasava a tese constante da denúncia, notadamente a referente ao excesso de velocidade, viga-mestra do dolo eventual imputado; contudo, manteve-se inerte na solicitação de juntada aos autos do Laudo Pericial n.º 2.12.2020.
41342
-01, fazendo somente por ocasião da interposição do seu recurso.

Contata-se que, antes de juntar a destempo o Laudo 2.12.2020.
41342
-01, o órgão ministerial, para sustentar o excesso de velocidade, se baseava no Laudo nº 2.07.2020.
011718
-01; contudo, este apenas fazia menção ao laudo pericial que ainda seria produzido [ou seja, o Laudo nº 2.12.2020.
41342
-01].

Transcrevo trecho do Laudo nº 2.07.2020.
011718
-01:

“
6.1 – Velocidade de V1-Jeep

O primeiro laudo da Seção de Áudio e Vídeo da Criminalística da Politec, de número 2.12.2018.32070-01, da lavra do Perito Criminal Alexandre Vinícius Festa, estimou a velocidade do veículo V1-Jeep em 104 km/h.

Quanto ao segundo laudo da mesma Seção de Áudio e Vídeo, acompanhamos os estudos de determinação da velocidade de V1-Jeep realizados pelo Perito Criminal Tadeu Júnior Gross.
Essas análises
comporão
o laudo pericial LP 2.12.2020.41342-01
de análise de conteúdo em registros de vídeos da movimentação do veículo V1-Jeep, cuja aferição resultou em valores em torno de 101 km/h.

Em assim sendo, a apresentação de laudo pericial [que prestava a demonstrar o dolo eventual] na fase recursal não permitiu o exercício pleno do contraditório, que haveria de se dar a tempo e modo, possibilitando à ré a oportunidade de questioná-lo, assim como o(s) subscritor(es) dele, chamando-o(s) para a audiência de instrução e julgamento, para contraexame, cujo direito restou suprimido pela surpresa da juntada tardia da prova.

De todo aplicável o princípio da
vedação da surpresa
reconhecido nos arts. 9º e 10º do CPC, informador da teoria geral do processo, que, ao fim e ao cabo, diz também respeito à conduta das partes, com a ética e a lealdade processual com que hão de comportar-se no processo.

Conforme bem sustenta a defesa da recorrida em suas contrarrazões, “
era essencial que a acusação tivesse observado a necessidade de que todas as provas periciais fossem produzidas antes da audiência de instrução e julgamento, bem como a juntada dos respectivos laudos fosse anterior à oralidade,
para que se permitisse a impugnação pela defesa e seu assistente, além de eventual requerimento de esclarecimento de peritos, elaboração de perguntas sobre estas às testemunhas e à acusada
” (Id. 161303925).

Nessa linha, Gustavo Badaró leciona que
“os meios de provas, com exceção das provas pré-constituídas, devem ser produzidas em contraditório, na presença das partes e do juiz natural. Não basta, pois, o contraditório sobre a prova, sendo exigido o contraditório na produção da prova”
[1]
.

Ainda, o art. 187, § 2º, IV, do CPP dispõe que:

“Art. 187. O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. (...)

§ 2º Na segunda parte será perguntado sobre: (...)

IV - as provas já apuradas;”

Por sua vez, o art. 400 do CPP prevê que:

“Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código,
bem como aos esclarecimentos dos peritos
, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.”

Nesse contexto, se o Laudo Pericial n.º 2.12.2020.41342-01 não foi debatido na instrução processual – na forma preconizada no art. 187, § 2º, IV c/c o art. 400, ambos do CPP –, não podia o juiz considerá-lo, mesmo em juízo de retratação que o recurso em sentido estrito acabou por possibilitar, haja vista o malferimento do contraditório pela parte adversa, necessário ao
aperfeiçoamento
da prova.

Em situação semelhante, assim decidiu o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO MINISTERIAL
.
AUSÊNCIA DE LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
ABSOLVIÇÃO
. I - A jurisprudência desta Corte recentemente pacificou o entendimento no sentido de ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva. (...) III -
In casu, o eg. Tribunal a quo, ao analisar a materialidade do delito sob exame, entendeu pela absolvição do recorrido
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
face à inexistência de laudo toxicológico definitivo. Ademais, ressaltou que só houve juntada do laudo após a prolação e publicação da sentença condenatória, sem que tenha havido oportunidade de a defesa se manifestar quanto a ele
.
Agravo regimental desprovido
.”
[2]

Em reforço, se o STJ não permite sequer o “aditamento” das razões recursais, com complementação de teses, por ferir o princípio do contraditório, que dizer da produção de provas em fase recursal?

Confira-se:

“Uma vez praticado o ato processual, este, como regra no direito processual pátrio, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, não se podendo admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação nos autos, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo.”

[3]

Se se reserva à acusação, antes da (im)pronúncia, uma fase para provar a imputação, nominada
formação da culpa,
a defesa cabe participar ativamente de toda ela, não apenas pelas explicações que o réu possa dar em seu interrogatório, mas também e especialmente pela inquirição das testemunhas, suas e da acusação, e do(s) perito(s) chamado(s) a contraditório e/ou esclarecimentos.

Inclusive, porque o interrogatório constitui ato de defesa, o réu deve sempre manifestar-se por último, tendo mesmo a palavra final, justamente para que, conhecendo
todas
as provas produzidas, nelas incluídas as orais colhidas na audiência de instrução e julgamento, possa contrariá-las com a explicação que deve dar ao juiz, sob pena de desrespeito ao
day in court
[4]
.

Evidentemente que constituindo a fase da pronúncia um filtro que o juiz realiza, a decisão de submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri se faz à vista das provas que se produzem no
judicium accusationis
; por isso, e para esse fim, é que se oportuniza ao órgão acusador provar os fatos imputados na denúncia, não em ordem a autorizar a condenação, mas ao menos em nível que permita submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular.

Para essa finalidade, cabe ao Ministério Público apresentar as provas que demonstrem a competência do Tribunal do Júri, comprovando haver, em nível de
alta probabilidade
, evidências de se estar diante de um crime doloso contra a vida.

Ora, a competência do Tribunal do Júri somente se firma e se abre após verificação de se estar diante de um crime contra a vida, tentado ou consumado, e de ter sido cometido mediante dolo, pois a mera culpa, seja qual for a modalidade dela, impede o julgamento popular.

Em assim sendo, é dever do órgão acusador – máxime quando imputa a existência de dolo eventual em homicídio decorrente de acidente de trânsito – comprovar,
até o término da primeira fase
(
judicium accusationis
), todas as circunstâncias (embriaguez, excesso de velocidade, etc.) que evidenciem que o(a) acusado(a) assumiu o resultado da ação.

Bem por isso, impronunciada a ré, defeso era ao órgão acusador, em recurso que interpôs objetivando a preservação da competência do Tribunal do Júri, acrescer provas que poderiam e
deveriam
integrar o conjunto probatório da primeira fase do procedimento dos crimes contra a vida, voltado a verificação da existência de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade dele.

Entre o fato criminoso [14.4.2018] e a sentença [24.10.2022] mediou mais de 4 anos, tempo bastante para que o laudo pericial fosse apresentado pelo órgão acusador, sobre quem, repito a exaustão, recaía o
onus probandi
.

E mais: se a tese acusatória tinha como pilar central o excesso de velocidade – que o laudo pericial atestaria – a instrução criminal poderia ser sobrestada, quando não o seu encerramento, requisitando-se a juntada da perícia.

Nesse diapasão, de inteira pertinência é a teoria da perda de uma chance (
perte d’ une chance
), defendida por Alexandre de Moraes Rosa e referendada por inúmeras decisões do Superior Tribunal de Justiça, que tem assento no argumento de que se o Ministério Público julga suficiente os elementos de provas já disponibilizados no processo, abrindo mão, por ação ou omissão, de outras que provariam a imputação, arca com as consequências do seu erro de avaliação.

Como dito acima, aceitar o laudo pericial tardiamente juntado implica, de outro lado, subtrair da ré o direito de questionar em audiência de instrução e julgamento os peritos que o subscreveram, contestando suas conclusões.

E não vale o argumento de que a contestação poderia ser feita no Plenário do Júri, perante os jurados. Se assim fosse, a pronúncia não estaria cumprindo a sua principal função, que é a de fixar a competência do Tribunal Popular, somente estabelecida quando o crime contra a vida for praticado mediante
dolo.

Já defendi em artigo doutrinário
[5]
que o
standard
de prova a ser observado na fase da pronúncia é o da “alta probabilidade”, de modo que ao juiz cabe verificar se, de fato, há elementos de provas bastante que permita acreditar se estar diante de um típico caso de dolo eventual, caraterizador de acidente de trânsito com vítima fatal.

Se as provas recolhidas –
rectius
: as existentes nos autos
no momento da pronúncia
– não bastaram à acreditação de que a ré assumiu – pela embriaguez e/ou excesso de velocidade imprimida ao seu veículo – o risco de produzir o resultado morte, a impronúncia (ou a absolvição) era a alternativa que a lei oferecia ao juiz.

Com efeito,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela defesa para determinar o desentranhamento do Laudo Pericial n.º 2.12.2020.41342-01, juntado com as razões recursais do Ministério Público, em virtude da preclusão.

Por conseguinte, resta prejudicada a tese de nulidade por derivação do Laudo Pericial n. 2.12.2020.41342-01.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (VOGAL):

Desembargador Orlando Perri,

Há um questionamento do teor de uma das perícias, um questionamento ao perito em si. Foi a primeira perícia que gerou, ainda que, via recursal?

Quero relembrar essa discussão para me posicionar.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Desembargador Marcos Machado,

Houve um questionamento da defesa quanto à primeira perícia juntada, porque teria sido realizada desobedecendo à cadeia de custódia.

Este Tribunal de Justiça, por meio desta Câmara Criminal, anulou o primeiro laudo pericial e determinou a realização de outro, que foi juntado apenas na fase das razões recursais, razão pela qual não pode ser considerado, porque não submetido ao contraditório, ao contra exame da parte a quem prejudica.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (VOGAL):

Compreendi, Excelência, mas a minha dúvida é a seguinte: Há alguma falsidade questionando a perícia ou inadequação do conteúdo por parte do Ministério Público nesse contexto?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Desembargador Marcos Machado, nessa
questão prévia se debate apenas se o laudo pode ou não ser considerado.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (VOGAL):

O segundo laudo?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Exato. A discussão gira em torno de se saber se o laudo pode ou não ser considerado neste julgamento.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (VOGAL):

Exatamente, falamos do segundo laudo.

A minha dúvida é o sobre a validade da perícia em si.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Não questiono a validade da perícia em si.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (VOGAL):

Concorda processual. Eu concordo.

A minha dúvida se baseia na existência de pelo menos uma perícia, porque se a segunda não está válida, a primeira foi anulada, temos um fato que não é objeto de perícia.

Essa é a contextualização final, posso assim entender?

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GIOVANE SANTIM OAB/MT -24541-B:

Desembargador Marcos Machado, questão de fato, apenas para contribuir.

Quando foi realizada a perícia, no primeiro momento, o delegado de polícia ao colher o CD da Câmera de proteção da empresa POLITEC, submeteu esse CD a uma análise de um perito particular “contratado” pela própria polícia civil.

Essa perícia realizada pelo perito particular foi contestada pela própria POLITEC, porque seria um plágio do trabalho realizado pela POLITEC em outra cidade, e determinada pelo Juiz de primeiro grau ser retirada dos autos.

Essa foi uma perícia retirada dos autos, posteriormente, a defesa pedindo acesso a todos os documentos juntos a esse tribunal.

O EXMO. SR. DR. ALEXANDRE, DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Questão de ordem! É o Advogado da recorrida que está falando?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Sim.

O EXMO. SR. DR. ALEXANDRE, DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Desculpa, mas não dá, estou aqui calado, mas está explicando.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (VOGAL):

O Senhor não tem que querer. Essa é uma questão de fato!

Se o Senhor quiser suscitar uma questão de ordem ou de fato, o Senhor pode apresentar ao Tribunal, que decidirá se acolhe ou não.

Neste caso, estou no meu momento de votação, o Senhor respeite, por favor.

Aceitei a questão de fato para esclarecer.

Continue, Doutor
Giovane Santim.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GIOVANE SANTIM OAB/MT -24541-B:

Posteriormente, Desembargador Marcos Machado, esse Tribunal de Justiça determinou que o Juiz de primeiro grau analisasse todos os elementos trazidos pela defesa em resposta de acusação, que suscitava inclusive a nulidade desse laudo oficial realizado pela POLITEC.

E o Juiz de primeiro grau, considerando desrespeitada a cadeia de custódia, anulou todos os laudos, inclusive o laudo sobre a velocidade, determinando que outro fosse realizado.

Era essa a questão de fato.

V O T O
(PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Desembargador Orlando, de Almeida Perri,

Estou de acordo.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WANTUIR LUIZ PEREIRA –AOB/MT 11171-O:

Questão de ordem, Excelência!

Foram dois laudos supervenientes, um deles foi juntado a tempo e o outro após o recurso da combativa defesa, apenas para esclarecer.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Senhor Presidente,

Mais uma vez reforço que não analisei a questão sobre a eficácia e validade da perícia, mas apenas extemporaneidade da prova anexada apenas em grau recursal.

Não disse e não entro neste mérito de que a perícia seja nula, absolutamente, pois não estamos diante de prova ilegal e nem ilícita. Se esta Câmara deliberar que a ré deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, evidentemente que este laudo pode ser aportado e questionado pela ré no plenário do Tribunal do Júri, com chamamento dos subscritores dele, inclusive, cumprindo-se o contraditório.

O que estou a afirmar é que não é possível se utilizar de uma prova não submetida ao contraditório, juntada a destempo, onde a ré não teve oportunidade de questioná-la, nem os subscritores do laudo pericial.

Assim sendo, digo isso no meu voto, esta prova, para fins de conhecimento e valoração dela, não se aperfeiçoou, mas pode vir a se aperfeiçoar caso a ré seja levada a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não entro na questão de fundo, se é válida, se é correta, se as conclusões são lógicas, longe disso! Digo apenas que não pode ser considerada neste momento da análise da pronúncia ou impronúncia, da desclassificação, porque não foi submetida ao contraditório.

O EXMO. SR. DR. ALEXANDRE, DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelência, apenas uma questão de fato.

Esclarecendo que a segunda perícia foi determinada pelo juízo.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Vossa Excelência tem razão, fiz uma afirmação equivocada, porque a decisão do Tribunal foi para o juiz apreciar o pedido, e o juiz determinou a realização de outro laudo pericial, laudo esse juntado a destempo.

A ordem dos fatores não altera o produto, se quem determinou a realização da perícia foi o Tribunal de Justiça ou o Juiz, o fato é que a perícia foi juntada a destempo.

Passo ao mérito.

À UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

A denúncia expõe que:

“Segundo restou apurado, a denunciada LETICIA BORTOLINI e seu esposo Aritony de Alencar Menezes, ambos médicos, na data dos fatos acima indicada (sábado) estiveram no evento denominado “Braseiro” que, dentre outras características, operava no sistema open bar (consumo livre de bebida alcoólica), sendo certo que permaneceram no local das 14h00min até aproximadamente 19h30min.

Mesmo tendo ingerido bebida alcoólica, a denuncianda LETICIA BORTOLINI assumiu a condução do veículo pertencente ao casal, um JEEP, Compass Limited, cor branca, placa QCB 4575.

Além de estar com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, a denuncianda passou a imprimir velocidade incompatível com as vias públicas.

Ao trafegar pela Av. Miguel Sutil, nesta Capital, que tem por velocidade máxima permitida o limite de 60 km/h, a denuncianda chegou atingir a velocidade de 103 Km/h (vide fl. 245).

Ocorre que a vítima Francisco Lucio Maia, que era verdureiro e trazia consigo um carrinho destinado ao transporte de suas cargas, havia iniciado trajeto que tinha por objetivo atravessar a Avenida Miguel Sutil.

Mesmo que a travessia tenha se desenvolvido fora da faixa de pedestres, alguns condutores de veículos que passaram pelo local desviaram-se da vítima. Outros, ainda, imobilizaram seus veículos na própria via, evitando o sinistro.

Todavia, conforme salientado, a denuncianda LETICIA BORTOLINI seguia pela via em que a vítima realizava a travessia, em alta velocidade e sob a influência de bebida alcoólica.

Em dado instante, próximo ao canteiro central da Av. Miguel Sutil, a denuncianda LETICIA BORTOLINI, sem acionar o mecanismo de frenagem, colidiu diretamente seu veículo contra a vítima Francisco Lucio Maia que, em razão do forte impacto, foi arremessada por alguns metros à frente, batendo em um poste de concreto e, depois, em uma árvore.

A denuncianda LETICIA BORTOLINI, que dadas as condições supra delineadas já havia assumido o risco da produção do resultado em tela, e com ele não se preocupou, não parou o veículo para prestar socorro à vítima, omitindo-se, inclusive, de sua condição de profissional de saúde. Ademais, afastou-se do local do acidente, visando esquivar-se de sua responsabilidade civil e criminal.

A denuncianda, ainda, supervenientemente aos fatos acima descritos, prosseguiu na condução do veículo automotor sob a influência de álcool, operando manobras em zigue-zague até a entrada no Condomínio Villa Felice, nesta Capital, fato observado pela testemunha Bruno Duarte Pereira de Lins.

A polícia militar foi comunicada acerca dos fatos, sendo-lhe fornecida a localização da denuncianda e a placa de seu veículo, o que viabilizou sua prisão em flagrante.

Embora o SAMU tenha sido acionado para atendimento à vítima, esta faleceu no local do crime. (...).”

Por esses fatos, imputou-se à recorrida a prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121,
caput
, do CP e art. 304, 305 e 306, todos do CTB.

O órgão ministerial ainda aditou a peça acusatória, requerendo a fixação de valores a título de reparação dos danos
“sofridos pela vítima e/ou familiares e difusos”
, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, bem como postulou a inclusão de testemunhas do rol apresentado anteriormente.

Transcrevo abaixo os depoimentos colhidos na fase judicial.

Em Juízo, o policial militar Rafael de Souza Cardoso revelou que
:

“RAFAEL: Chegamos lá e o SAMU estava constando o óbito. Pelo 190, nós tivemos a informação que tinha uma testemunha que tinha presenciado o fato e que estava acompanhando a suspeita. Foi informado que a testemunha estava em frente a um condomínio, sabia o veículo e as características. Diante disso, aí pedimos ao comando que autorizasse outro batalhão ir lá e fazer a condução da suspeita, para averiguar os fatos. A guarnição foi lá e constatou o veículo, levou ela e o marido para a delegacia. Chegando lá, como fomos os primeiros, a gente conduziu a ocorrência. Eu tive o primeiro contato com ela, eu vi as características, que para a minha concepção, ela estava embriagada e coloquei no BO.

(...)

MP: O senhor chegou de entrar no condomínio?

RAFAEL: Não! (...), foi o 3ª Batalhão (...), ele que acompanhou toda a situação e conduziu ela para delegacia; aí eu cheguei na delegacia.

MP: O senhor falou que ela apresentava sinais de embriaguez. É isso?

RAFAEL: Na minha concepção, sim!

MP: Foi oferecido a ela o bafômetro?

RAFAEL: Foi, mas foi negado; na delegacia, ela já estava com advogado (...).

MP: Quem fez a detenção dela de imediato foi outra guarnição?

RAFAEL: Sim, do 3º Batalhão

(...)

MP: O senhor narrou no seu depoimento que ela apresentava sinais de embriaguez, olhos vermelhos, odor etílico e rubor na face, foi isso?

RAFAEL: sim.

MP: Essas são as características?

RAFAEL: Vermelhidão nos olhos, fala desconexa e coordenação motora dela não tava cem por cento, tanto que ela estava andando escorada na parede.

MP: O senhor chegou a documentar alguma ou acompanhar o auto de embriaguez?

RAFAEL: Várias. O senhor fala de outras ocorrências?

MP: Nessa ocorrência o senhor chegou a acompanhar?

RAFAEL: Sim, sim. Eu que assinei o auto de constatação diante da recusa.

MP: Explique o procedimento operacional padrão em situações como essa.

RAFAEL: A gente cita as características. A gente apresenta, a princípio, e as características que ela apresentou nesse momento foram essas.

(...)

MP: Esse auto de constatação de sinais de alteração psicomotoras (...). O senhor se recorda?

RAFAEL: Sim, é o modelo que a gente tem

(...)

MP: Aqui consta que ela se recusou a se submeter a exame pericial. O senhor tem conhecimento.

RAFAEL: Nesses 7 anos de polícia, nunca teve uma perícia que o médico tivesse falado que realmente estava com sinais de embriaguez. Todas as ocorrências que eu conduzi de embriaguez nenhuma confirmado por isso.

MP: Ela se recursou a fazer o exame de retirada de sangue.

RAFAEL: Sim, é direito constitucional dela.

(...)

Defesa: O senhor já atendeu muitos acidentes de trânsito?

RAFAEL: Bastante.

DEFESA: Nesses acidentes que o senhor atendeu haviam vítimas?

RAFAEL: Várias.

DEFESA: Geralmente, quando o senhor atende esses acidentes que tem vítimas, qual a situação emocional das pessoas? O estado emocional?

RAFAEL: (...) a parte dos suspeitos...

DEFESA: O estado emocional qual é? As pessoas choram? As pessoas gritam? As pessoas ficam abaladas?

RAFAEL: Sim. Nunca presenciei alguém que tenha chorado por causa da vítima, sempre ficam em estado de choque, isso é normal. Já presenciei isso aí.

DEFESA: Geralmente ficam abaladas?

RAFAEL: Isso.

DEFESA: E nesses acidentes que o senhor participou haviam pessoas embriagadas?

RAFAEL: Já.

DEFESA: Geralmente, quais são os sintomas que o senhor consegue identificar em uma pessoa embriagada?

RAFAEL: Diante da experiência, primeira é a coordenação motora da pessoa, a fala, os olhos avermelhados e tem a diferença dos olhos avermelhados de choro e dos olhos avermelhados de embriaguez e isso é nítido para a gente. São esses os sinais que a gente identifica.

DEFESA: O senhor disse que no dia do fato vocês ainda estava aprendendo a lidar com a recusa, mas o auto de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora o senhor já tinha experiência no preenchimento?

RAFAEL: Já. Ele é autoexplicativo se o senhor perceber aí é fácil até de realizar o preenchimento.

DEFESA: Então desde sempre o senhor fez o preenchimento desse auto de constatação?

RAFAEL: sempre.

DEFESA: Então o senhor conhece os termos do auto de constatação? Todos?

RAFAEL: Sim.

DEFESA: O senhor teve contato com a Letícia em qual momento?

RAFAEL: Na delegacia.

(...)

DEFESA: O local do acidente, o senhor conhece?

RAFAEL: Sim, é minha área de serviço

DEFESA: Na data do fato, onde ocorreu o acidente, tinha semáforo?

RAFAEL: Não.

DEFESA: Tinha faixa de pedestre?

RAFAEL: Não.

DEFESA: O local ali onde teve o acidente, é um local apropriado para travessia de pedestres?

RAFAEL: Não (...).

(...)

DEFESA: Não tinha nenhuma espécie de sinalização?

RAFAEL: Não, não tinha.

DEFESA: Nem redutor de velocidade?

RAFAEL: Não. (...).”

A testemunha Bruno Duarte Pereira de Lins declarou que
:

“DEFESA: Excelência, eu vou apresentar contradita (...)

JUIZ: Senhor Bruno, o senhor está aqui como testemunha, mas a defesa anuncia que vai fazer sua contradita.

DEFESA: Excelência, todos nós sabemos da repercussão que esse fato comove nas mídias sociais. Todas as vezes que nós tivemos oportunidade de acompanhar as matérias e também a divulgação das decisões, os comentários que se faziam, inclusive nas redes socais. O Bruno, em todas elas, ele se manifestou (...), ao ponto de fazer comentários no sentido de que decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que teriam sido favoráveis, era porque o dinheiro tinha prevalecido, inclusive isso aconteceu nos laudos. Então eu venho apresentar contradita tendo conhecimento que a contradita não impede o fato de prestar compromisso ou até mesmo de ser realizada a oitiva. Mas que vossa Excelência leve essas circunstâncias em consideração no momento da valoração. Tudo que estou apresentando tem ata notarial (...).

JUIZ: Desde já eu vou indeferir a contradita, mas peço que o senhor junte essas declarações do senhor Bruno (...). Irei ouvi-lo como testemunha, mas vou avaliar e aquilatar a conveniência de aproveitar o depoimento dele (...).

MP: O que o senhor sabe sobre a situação?

BRUNO: eu estava lá, eu passei pela via, e vi ele (vítima) no canteiro tentando atravessar; aí eu dei a volta, eu ia no banco Itaú; aí eu vi que ele tava lá no canteiro, tentado atravessar, aí eu fui lá ajudar; (...) aí eu estava na parte de cima, ele na parte de baixo, aí ele não estava conseguindo atravessar o carrinho, aí foi quando ele saiu da parte de baixo da via sentido o bairro Ponte Nova; foi questão de eu sair parte de cima pra descer, e nessa que ele veio, eu virei de costa pra puxar o carrinho, só vi o carro passando, passou e bateu,
aí eu olhei e já vi ele lá (...), morreu na hora
; aí eu peguei meu carro, fiz o contorno, e fui seguindo, só que eu consegui encontrar ela só depois do Big Lar, chegando no trevo do Centro de Eventos do Pantanal; aí nisso eu fui ligando pro 190; e ela nem parou não; aí ela entrou no condomínio (...); aí os policiais chegaram e entraram pra fazer a prisão dela.

MP: No momento da batida, houve um barulho forte do impacto?

BRUNO: Foi, um barulho feio (...).

MP: No momento em que o senhor estava ajudando, alguns carros reduziram a velocidade?

BRUNO: Teve até pessoas que parou pra ajudar, teve alguns que veio meio devagar, deu alerta (...).

MP: O senhor ouviu algum barulho de freio?

BRUNO: Não, ela só freou mais à frente, porque tem o trevo, só isso, freou e continuou.

MP: Na sua percepção, ela estava numa velocidade alta ou baixa?

BRUNO: Pelo impacto que ele sofreu, ela tava alto (...), foi rápido (...), foi uma velocidade rápida, que levou ele a morte.

MP: Nesse trânsito que o senhor estava acompanhado, o senhor percebeu alguma situação do veículo (...), que quem estava conduzindo pudesse estar sob efeito de álcool?

BRUNO: Quando eu estava acompanhando (...), ela tava numa via, dava uma freada, ia pra outra, tava desse jeito.

(...)

MP: O veículo trafegava em alta velocidade?

BRUNO: Assim, ela freava, dava uma acelerada, não tava assim só correndo, até que eu demorei um tempo acompanhando ela até na casa dela (...); eu fiquei com medo (de tentar parar o carro em movimento), vai que a pessoa tava armada, eu podia jogar o carro na frente dela e fazer ela voltar (...), mas com duas pessoas dentro do carro, eu não vou (...).

MP: Na delegacia, o senhor teve contato visual com ela?

BRUNO: Sim.

MP: Ela apresentava sinais de embriaguez?

BRUNO: Ela tava toda descabelada.

MP: Teve nas redes sociais comentários do senhor?

BRUNO: (...),
por eu conhecer ele há muito tempo, desde criança, ele sempre vendeu verdura lá na esquina, então, querendo ou não, você tem um apego, então por isso eu curtia, assim, pra Justiça agilizar mais o processo.

(...)

MP: Qual era a postura da ré no momento da lavratura do boletim de ocorrência?

BRUNO: Eu fiquei só um pouquinho, quando ela chegou, eles mandaram eu sair (...); ela tava bem alegre, tipo assim, não tava nem aí com nada, ela chegou lá sorrindo (...).

(...)

DEFESA: Em que momento o senhor identificou que o senhor Francisco estava precisando de ajuda para atravessar?

BRUNO: Eu vi que sozinho ele não tava conseguindo atravessar (...), a parte debaixo do carrinho estava travando, então tinha que ir lá e carregar a parte da frente.

DEFESA: Quando ele precisou de ajuda, ele já estava com o carrinho em cima do canteiro?

BRUNO: Já.

DEFESA: Ele estava em cima do canteiro ou estava na via?

BRUNO: (...) ele estava próximo ao meio fio, embaixo, aqui embaixo.

(...)

DEFESA: Você percebeu se a Letícia subiu no canteiro?

BRUNO: Não subiu, no canteiro ela não subiu, ela estava na via normal, ela só passou na via e continuou.

DEFESA: Onde aconteceu o acidente, é uma curva ou uma reta?

BRUNO: Não é totalmente uma reta (...).

DEFESA:
No dia do fato, tinha faixa de pedestre?

BRUNO:
Não
.

(...)

DEFESA: O senhor identificou nesse tempo que o senhor estava ajudando o Sr Francisco se ele tinha sinais de embriaguez?

BRUNO: Se ele tinha sinais de embriaguez? olha, no momento eu estava falando com ele eu falei: você não vai para lá. então vamos para lá, para atravessar a via entendeu.

DEFESA: Eu vou ser mais específico. O senhor disse que viu a Letícia com sinais de embriaguez. O senhor Francisco tinha sinais de embriaguez?

BRUNO: No momento?

DEFESA: É.

BRUNO: Eu acho que....tinha, tinha.

DEFESA: Quais os sinais de embriaguez o senhor percebeu que ele tinha?

BRUNO: Ah ele tava falando, tipo assim ele não estava caindo nada não, mas pelo que eu senti que ele tava meio que, tomou umas entendeu.

DEFESA: O senhor escuta o impacto, o seu veículo estava do outro lado da via, em frente ao banco Itáu?

BRUNO: Tava.

DEFESA: O senhor disse que a Letícia estava em alta velocidade (...), ela seguiu (...). Então o senhor entrou em seu veículo, foi no trevo, deu a volta e alcançou a Letícia. O senhor foi multado em algum radar?

BRUNO: Nenhum.

DEFESA: E a Letícia em alta velocidade, o senhor ainda alcançou ela?

BRUNO: Eu alcancei ela depois do Big Lar.

DEFESA: Da quatro quilômetros.

(...)

DEFESA: O senhor já encontrou a Letícia em outro local que não seja na Delegacia de polícia?

BRUNO: Como assim você fala?

DEFESA: Em outro local. Em outro dia, em outra circunstância, o senhor já encontrou com a Letícia?

BRUNO: Em outro local? Você fala em que tipo de outro local?

DEFESA: Outro local qualquer. Nunca encontrou com a Letícia?

BRUNO: Não. A única vez acho que eu encontrei com ela só foi na clínica que ela trabalha.

DEFESA: Que ela estava trabalhando?

BRUNO: É que ela estava trabalhando.

DEFESA: O senhor foi na clínica?

BRUNO: Fui.

DEFESA: Conversar com ela?

BRUNO: Não. Conversar com ela não. Eu fui consultar e quando cheguei lá que eu vi que era ela.

DEFESA: O senhor procurou a Letícia Bortolini sabendo que era médica?

BRUNO: Eu estava com problemas de mancha nas costas aí liguei na clínica e falei: tem dermatologista? Tem. Aí falei: qual que é o horário? Aí marcaram o horário eu acho que era as 16 horas. Aí quando eu cheguei eu falei: olha tá marcado assim e falei: qual que é? Ela falou Letícia Bortolini. Falei: Opa, lembrei. Ah, conheço.

DEFESA: O senhor acostuma procurar médico sem conhecer quem é?

BRUNO: Como assim? Eu estava precisando de atendimento tive que procurar ué.

DEFESA: Mas de tantas dermatologistas existentes em Cuiabá, o senhor teve a coincidência de ligar na clínica da Dra Letícia, ir consultar com ela e verificar que era ela somente no momento do atendimento?

BRUNO: Ué, lógico porque eu fui pela Unimed, eu fui lá pelo plano meu, não fui para pagar para mim ver que era ela mesmo.

DEFESA: Tá, mas a hora que o senhor chegou lá o senhor reconheceu que era ela?

BRUNO: Eu reconheci que era ela.

DEFESA: Mesmo assim o senhor quis fazer a consulta?

BRUNO: Lógico. Tava precisando tem que consultar. Você entendeu. Não é porque ela fez um, que aconteceu um problema com ela que eu não vou consultar com ela.

DEFESA: Mesmo sendo acusado de omissão de socorro o senhor acha que é uma profissional capacitada para atendê-lo?

BRUNO: É, ela me atendeu bem. Isso aí, ela me atendeu bem.”

A filha da vítima, Francinilda da Silva Lucio, declarou que:

“FRANCINILDA: (...) fiquei sabendo, por telefone, que meu pai tinha sofrido um acidente (...); quando cheguei lá (...), encontrei o corpo do meu pai abraçado num tronco, com a cabeça toda sanguentado, sem vida (...), falaram que a pessoa tinha foragido do local; aí foi que chegaram as informações que um rapaz tinha seguido ela até o condomínio e acionado a polícia (...); fomos à delegacia (...), lá encontramos a Letícia (...), totalmente apresentando sinais de embriaguez, rindo (...); aguardamos ela prestar o depoimento dela; (...) quando fizemos o exame de embriaguez era mais de três horas da manhã (...).

MP: À época você tomou conhecimento que ela havia saído de algum local (...)?

FRANCINILDA: Quando eu cheguei na delegacia, que eu tomei conhecimento que era um casal de médico que havia atropelado meu pai, (...) eles estavam numa festa open bar; quando eu fiquei sabendo o nome dela, eu procurei no instagram, acessei o dela, e tava lá duas fotos dela segurando copo com cerveja, em frente a um barril de chopp (...).”

O assistente técnico da defesa, Alberi Espindula, asseverou que:

“JUIZ: A profissão do senhor?

ALBERI: eu sou perito criminal aposentado.

(...)

JUIZ: O senhor foi contratado para trabalhar como assistente de defesa para acompanhar algumas periciais que foram realizadas nesse processo ? O senhor foi contrato pela defesa da senhora Letícia

ALBERI: Exatamente.

(...)

DEFESA: Apenas para esclarecer, nós requeremos a sua oitiva foi no sentido de nós elucidarmos algumas divergências que houveram entre o laudo realizado pela Politec e aquele laudo produzido pelo senhor. Há alguns laudos nos autos e existem nesses laudos várias circunstâncias e divergências que entendemos ser necessário os esclarecimentos, sempre em busca da verdade real. Nesse primeiro momento, eu gostaria que o senhor esclarecesse quais era as condições de trafegabilidade do veículo Jeep Compass pela acusada Letícia?

ALBERI: As condições do veículo eram normais, estavam todos os itens funcionando, (...) isso foi constatado pelos próprios peritos oficiais; a única coisa que ficou de fora, que lamentavelmente, os colegas não se atentaram, é que esse veículo estava dotado do sistema de anticolisão.

DEFESA: Então é possível afirmar que nesse veículo um elemento de segurança para evitar colisões frontais?

ALBERI: Sim (...), ele vai dando sinais e, se o condutor não tomar iniciativa ou não perceber alguma coisa, o próprio sistema começa a frear o veículo.

DEFESA: Então no laudo da Politec, não foi identificado ou não foi reproduzido a existência desse sistema?

ALBERI: Não, em nenhum momento, nos laudos da Politec, eles mencionam esse equipamento.

DEFESA: E qual a relevância da Politec ter ignorado a existência desse equipamento?

ALBERI: Faz toda a diferença, porque, a partir daí, ocorreram outros erros, outros equívocos, infelizmente levou a um resultado que eles não chegaram a uma conclusão (...); em caso de acidentes ou cena de crime, esse é um elemento extremamente importante, porque é um sistema que funciona automaticamente; se aparecer um obstáculo a determinada distância, ele vai emitir um sinal sonoro, vai avisar o condutor, se o condutor não tomar providência, ele vai acionar o sistema de freio (...).

DEFESA: O senhor tem condições de afirmar que, na data do fato, ele foi acionado de alguma forma? Deu sinais de funcionalidade?

ALBERI: Não, a gente pode ver exatamente pelas filmagens que o sistema não entrou em funcionamento. E por que não entrou? Tem que ter uma explicação para isso. A perícia trabalha em cima disso. Não entrou em funcionamento o sistema porque não havia obstáculo dentro do espaço que ele detectou (...).

DEFESA: Se ele tivesse funcionado, o senhor conseguiria detectar?

ALBERI: Sim, porque nas câmeras iria mostrar claramente o sistema freando o veículo; a filmagem mostra o veículo passando ali, não houve freio, não houve frenagem ali no sistema, a filmagem mostra que o sistema não foi acionado, exatamente (...) porque o pedestre não estava na pista no momento (...).

DEFESA: Então o equipamento não foi acionado em razão de uma possível entrada inopinada, que ele não conseguiu dar tempo de resposta (...). Se esse freio não for acionado pelo condutor, o próprio sistema automaticamente acionaria. E isso?

ALBERI: Exatamente! (...).

DEFESA: Quais eram as condições do veículo da vítima, de propulsão humana?

ALBERI: Era um carrinho de feira, com rodas de motocicleta, um carro de cor escura, tudo isso, inclusive, dificultou o nosso trabalho de análise do vídeo (...), porque o carrinho era de difícil visualização dele, exatamente pela cor dele, mas as condições dele eram normais (...).

DEFESA: Esse carrinho tinha algum sinal luminoso para ser conduzido no período noturno? Ele tinha algum sinal que pudesse ser avistado à distância?

ALBERI: Não! Isso inclusive consta do próprio laudo da Politec.

DEFESA: Esse veículo teve alguma influência no acidente?

ALBERI: Sim, teve forte influência, sim.

DEFESA: A Politec considerou essa situação do veículo de propulsão humana na avaliação das causas do acidente?

ALBERI: Não considerou (...), o colega infelizmente, a lesão na região pubiana (...), o colega não examinou, ele não tirou a bermuda da vítima (...), ele em nenhum momento menciona essa lesão, e essa lesão foi provocada pelo vértice esquerdo da propulsão do carro.

DEFESA: Então há um ponto divergente sobre uma lesão especifica da vítima na região pélvica, a qual é atribuída no parecer subscrito pelo senhor como causado pelo veículo de propulsão humana A Politec descarta a existência desse choque entre a vítima e o veículo de propulsão humana. O senhor pode esclarecer (...) o seu ponto de vista nesse aspecto?

ALBERI: (...) os vestígios são tudo, quando o perito chegar no local, absolutamente tudo que existir ali naquele ambiente são vestígios. Se alguma coisa vai interessar ou não, até aquele momento ninguém sabe. Só depois de examinar é que o perito vai saber se algo está relacionado ao evento ou não; então houve uma sucessão de equívocos, o colega não viu essa lesão na região pélvica da vítima, então ele não analisou como deveria ter examinado o carrinho de mão (...); aquela lesão, quando você examina um vestígio, ao mesmo tempo que você constata esse vestígio, ele tem que lhe dizer alguma informação para prosseguir no seu exame; então, por exemplo, se você encontra uma gota de sangue no chão, e ela está com espargimento só para um lado, o que aquilo está me dizendo? Está me dizendo que quando aquela gota caiu de algum ferimento, a pessoa estava de pé, em movimento, naquela direção, que está o espargimento (...); então se ele tivesse examinado o carrinho, ele certamente iria encontrar resíduos biológicos (...), ele não viu a dinâmica da movimentação desse carro, ele não detectou a moldura que o outro vértice do lado direito do carrinho teve contra a lataria do carrinho, e assim foi uma sucessão de equívocos porque ele não analisou a lesão na vítima, e ele não chegou no resultado que chegamos, exatamente por causa disso.

DEFESA: Então é possível afirmar que o veículo teve um choque com o carrinho de mão?

ALBERI: Sim, (...) o veículo, incialmente, teve um primeiro impacto contra a vítima, nas costas da vítima, tem lá uma lesão extensa, foi o primeiro contato, esse contato jogou a vítima contra o canto do vértice esquerdo; as rodas do carrinho, realmente, estavam em cima do canteiro, mas a base de propulsão estava ali ainda junto à beirada da pista, com o impacto, jogou a vítima contra o carrinho, provocou essa lesão; (...) nisso, fez com o que o carrinho girasse no seu eixo de suas próprias rodas, (...) ele virou pra sua direita, o canto direito do carrinho também teve contato com o veículo, que deixou aquela marca, que nós mostramos em fotografia da moldura desse carro, que os colegas também não observaram (...).

DEFESA: (...) Um choque só com o corpo humano seria possível causar aquele tipo de avaria no veículo, onde ele afunda e absorve as quinas (...) na lataria? O corpo humano produz aquele tipo de avaria ?

ALBERI: Poderia, mas nesse caso, com a intervenção do carrinho, houveram alterações, e isso está bem claro na própria avaria do veículo. (...)

DEFESA: No parecer técnico lavrado pelo senhor, o senhor aponta que a vítima estava em movimento. A Politec, embora tenha identificado que a vítima tinha uma compleição masculina, diz não ser capaz de afirmar se a vítima estaria em movimento ou não. O senhor poderia esclarecer as razões pelas quais afirma que a vítima estava em movimento na ocasião do acidente e o quanto isso foi determinante para o caso?

ALBERI: É até constrangedor a gente levantar esses erros de colegas, mas o erro inicial foi no exame de local, naquele laudo de velocidade que foi feito, e quando o juiz determinou que fosse feito com todo aquele material, os colegas que fizeram esse último laudo, não tiveram a humildade de reexaminar como deveriam examinar e persistiram nesses erros todos; (...) e a gente fica preocupado, porque as imagens mostram uma coisa, mas não chegam a essa acuidade... os colegas chegaram a definir numa imagem lá de alguém que era o sexo masculino, isso é impossível pela imagem; nós tivemos um trabalho extremamente difícil pra poder detectar a silhueta da vítima, foi a partir daquela identificação da vítima, observando nas imagens, é que a gente pode perceber que num momento ela está numa altura maior, num momento está numa altura menor, o que quer dizer que quando ela está numa altura maior, ela está sob o canteiro, quando ela está na altura menor, ela está na pista, isso intercalou em vários momentos (...), e no momento em que houve a colisão, ele acabara de entrar num espaço mais ou menos de um segundo, que foi todo o tempo que restou para o condutor, que não tinha mais como reagir, nem mesmo o próprio sistema anticolisão reagir.

DEFESA: Então foi possível, pelo seu estudo, o senhor identificar que a vítima se locomovia entre o canteiro e a via?

ALBERI: Sim.

DEFESA: E o momento do impacto foi no instante de um segundo que ele saiu do canteiro para adentrar na via. Foi isso?

ALBERI: Exatamente! (...), foi num segundo só, que não dava pra reação alguma mais, mesmo que a condutara estivesse em velocidade de placas, 60km, e os próprios peritos colocam essa alternativa lá no laudo, como uma das hipóteses, (...) que foi o mesmo resultado que nós chegamos, ou seja, foi uma entrada inopinada (...).

DEFESA: A Politec também elaborou o Laudo Pericial de número 2.07.2018.002772-01, que foi subscrito pelo perito Laércio Dávila da Silva. No tópico 6 desse laudo, denominado “das considerações técnicos periciais”, o perito subscritor ele descreve o seguinte: ‘os vestígios encontrados no local cadáver e fragmentos plásticos do próprio veículo demonstram apenas que a vítima foi atingida no momento em que se encontrava na faixa de rolamento esquerda e que, após o impacto, a mesma foi conduzida pelo próprio veículo, passando sobre o para-lama anterior esquerdo. Tal procedimento é denominado (...) ‘volta sobre o para-lama’, onde a pessoa atropelada projeta-se sobre o para-lama, caindo lateralmente, na trajetória do veículo. Normalmente acontece quando a pessoa é atingida pela extremidade da parte frontal (...), impactos parciais ou quando dotada de alguma velocidade, atravessando a via, andando apressadamente ou conjugada com a velocidade do veículo, determinando o movimento lateral’. Essa descrição do movimento do corpo da vítima, contido no referido laudo, seria mais um elemento a indicar que ela estaria em movimento, apesar que os subscritores do laudo terem afirmado não ser possível precisar essa circunstância?

ALBERI: É sem dúvida, já no início da exposição dele, ele deixa claro que a vítima estava na pista, isso não resta a menor dúvida, ele admite, nas entrelinhas a gente vê claramente que ele admite isso (...).

DEFESA: (...) Os subscritores desse laudo pericial da Politec, que é o laudo 2.7.2020.011718.0, eles teriam ignorado essa circunstância ao elaborá-lo?

ALBERI: É, porque eles não consideraram a questão do movimento da vítima, lá começando com o erro inicial da lesão, do movimento da análise das imagens, ou seja, eles não analisaram as imagens para detectar a posição da vítima; eles não fizeram isso em momento algum; eles apenas levantaram as questões, deixaram claro, e isso não há dúvida pra ninguém que a vítima estava na pista, mas eles não fizeram a análise das imagens, conjugado com todos esses vestígios, que, infelizmente, não foram analisados.

DEFESA: Já falando sobre as condições da pista, gostaria que o senhor esclarecesse uma situação simples, mas extremamente necessária para afastar qualquer dúvida, que diz respeito à pista, lá era um traçado, uma curva, e de que forma isso poderia afetar na visibilidade da condutora?

ALBERI: (...) o perito, nesse último laudo, eles falam ‘mas ali já era reta, não, ali estava terminando a curva’; e numa curva, todas as visualizações são comprometidas, você tem um menor alcance, os faróis não alcançavam todas as extensões possíveis, isso tudo são fatores que influem no problema do acidente.

(...)

DEFESA: Ela trafega em qual faixa?

ALBERI: Na faixa da esquerda, na última faixa.

DEFESA: Numa condição como essa, onde o condutor trafega da faixa da esquerda, que é a faixa mais rápida, digamos assim, e há à sua frente uma curva à direita. É possível manter o foco em ambos os lados do veículo ou há um direcionamento de atenção para algum dos lados?

ALBERI: Certamente, numa curva, você está preocupado em fazer a curva corretamente, mas claro que você tem que ter a visão geral; mas a sua atenção é mais puxada para o lado de curvatura; no caso ali, olhando mais para a direita. E ainda temos que considerar outro elemento que era o trânsito, havia movimento nas outras faixas, e ao lado dela estava passando outro veículo; então não tinha como ela mudar de faixa (...); certamente a atenção estava na curva, mais acentuada eu quero dizer, e nesse veículo que trafegava ao lado dela, ao lado direito.

DEFESA: O senhor descreveu no laudo modificações de engenharia realizadas pelo poder público em momento posterior ao acidente. Essas modificações indicariam uma correção de falhas, deixando a via mais segura ao tráfego?

ALBERI: Completamente! Mudou completamente a situação daquela via (...), a própria imprensa divulgou que aquele é um local já costumeiro de acidentes e aquilo foi um reconhecimento do Estado que ali realmente faltava sinalização. Não havia nenhuma sinalização antes (...). Todas essas sinalizações feitas após, se tivessem à época não teria ocorrido o acidente, porque o condutor seria naturalmente obrigado a reduzir (...).

DEFESA: Gostaria que o senhor esclarecesse as suas conclusões sobre a evitabilidade ou não do acidente. Quais seriam os fatores determinantes ?

ALBERI: Os fatores determinantes foram, além das questões da falta de sinalização, o condutor não tinha nenhum aviso ali, mas certamente foi essa entrada inopinada da vítima, que ela ficou subindo e descendo do canteiro, isso em vários momentos, então esse foi o ponto fundamental, não tenho a menor dúvida sobre isso, as imagens mostram (...), isso foi preponderante, então era impossível evitar o acidente, porque a entrada foi rápida, não dá tempo de nenhuma reação mais, e as câmeras mostram isso que a condutora não reagiu, exatamente porque não deu tempo pra nada.

DEFESA: E por que os peritos oficiais não conseguiram chegar a um resultado conclusivo sobre a causa do acidente? Enquanto o senhor atribuí a causa determinante do acidente em razão de uma entrada inopinada da vítima.

ALBERI: Porque eles não analisaram. Eles se preocuparam em calcular e fizeram isso de certa forma correto, fizeram cálculo de velocidade com experimentação (...), mas não se preocuparam em analisar as imagens da vítima (...), eles dizem que não dá pra enxergar a vítima, mas da sim pra enxergar a vítima; claro que não a pessoa em si, mas a silhueta da pessoa, e foi isso que nós fizemos usando especialista e com recursos de mídias também, porque à olho nu realmente a gente não enxerga, só olhar o filme ali é muito difícil, você vagamente vê essa silhueta se movimentando, mas com recursos dá pra ver, e a gente colocou isso no parecer (...).

MP: Me chamou atenção aqui no parecer que o senhor apresentou é de que o senhor chegou a duas conclusões (...). A primeira é de que a causa do acidente teria sido a entrada inopinada do pedestre no leito de pista de rolagem. A outra é de que a falta de sinalização adequada também teria sido um fator preponderante para a ocorrência do acidente. E aqui na sua conclusão o senhor não faz nenhuma consideração sobre o quanto á velocidade do veículo automotor conduzido pela acusada influenciou ou teria sido preponderante no resultado ocorrido. O senhor considera que a velocidade do veículo ela não representa qualquer importância no que concerne ao resultado morte ou o senhor não colocou isso na conclusão por ser desfavorável à sua cliente que lhe contratou par apresentar esse parecer?

ALBERI: Excelência, como disse no início, meu compromisso é com a verdade, independentemente de ser assistente técnico. A velocidade aqui não teve absolutamente nenhuma influência; os próprios peritos oficiais estão dizendo isso; eles afirmam e eles mostram nos laudos deles que a condutora, mesmo se estivesse em velocidade de placa a 60 por hora, não evitaria o acidente. A questão da velocidade não teve absolutamente nenhuma influência ... o fato de a condutora estar acima da velocidade permitida, os próprios peritos calcularam e mostraram no último laudo deles que, mesmo se ela estivesse a 60 quilômetros por hora, não seria possível evitar o acidente, ele aconteceria do mesmo jeito.

MP: Então o senhor (...) está querendo nos convencer que se ela estivesse a 20, 30 ou 40 quilômetros por hora, o impacto, o resultado do atropelamento seria o mesmo dela estar a 60, 70, 80 ou 100 por hora? É isso que o senhor está dizendo?

ALBERI: Eu não posso afirmar isso aí, a questão de lesões, as vezes uma pequena lesão mata a pessoa, então não é pela extensão das lesões, a vítima teve sim várias lesões, mas nós não devemos falar 30, 40 por hora, nós temos que falar o que o diz a lei, e lei diz que ela poderia andar ali a 60 por hora.

(...)

MP: É correto afirmar que a embriaguez reduz a capacidade de reação e de atenção de uma pessoa?

ALBERI: Sim, reduz, mas o senhor sabe que nós temos um laudo dizendo que o resultado da condutora deu negativo, enquanto que a pedestre deu positivo.

MP: Mas um exame que ela fez muito tempo depois e depois nós temos testemunhas que dizendo que ela ancorada, né?

ALBERI: Doutor, mas o senhor está trabalhando com o fato subjetivo, o que nós temos é provas materiais.”

O esposo da ré, Aritony de Alencar Menezes [arrolado pela acusação e ouvido de forma compromissada], revelou que
:

“ARITONI: (...)
eu chamei ela pra ir na festa, mas ela não queria, que estava se sentindo mal. O objetivo da festa é a carne, e não a cerveja
(...); chegamos lá por volta de umas das 14h:30m, encontramos alguns amigos, e fomos passando de barraquinha em barraquinha, experimentando os tipos de carne (...). A Louvada estava fazendo um lançamento de uma cerveja (...), então você tinha que ficar numa fila, eles te davam um copo (...); por volta das 19h:30m acabou o evento (...); aí todo mundo sai junto; aí a Letícia entrou no carro e eu entrei no banco do carona; e demorou bastante pra sair, devido ao congestionamento de todas as pessoas que saíram ao mesmo tempo, numa rua estreita; aí nisso, eu já dormi; acordei em casa, a Letícia me chamou pra ver o carro e falou: 1vem ver o que aconteceu’; aí eu me assustei, vi o carro com a porta amassada, sem o retrovisor; aí nisso chamei meu pai pra mostrar pra ele o que estava acontecendo; aí nisso já chegou os policiais; aí perguntei para os policiais o que tinha acontecido, porque eu não sabia o que estava acontecendo; aí o policial falou que o carro atropelou e o senhor Francisco, no caso, faleceu; aí ele pediu para que fossemos à delegacia (...); chegamos lá, nós fomos separados (...), o delegado colocou a Letícia numa sala e colocou eu e o meu pai para fora (...).

MP: Lá no Braseiro então houve o consumo de bebida alcóolica...

ARITONI: Eu bebi.

MP: E Ela?

ARITONI: Ela Não.

MP: Ela não bebeu?

ARITONI: Não.

MP: Vou dizer mais uma vez, o senhor está com compromisso de dizer a verdade.

ARITONI: Sim.

MP: Se ela não bebeu, o senhor sabe dizer porque ela se recusou a fazer exame de alcoolemia, a questão do bafômetro?

ARITONI: Não sei.

(...)

MP: (Inaudível)

ARITONI: Ela bebeu na noite anterior. Na sexta-feira ela bebeu. A gente bebeu algumas garrafas de vinho e eu fui dormir mais cedo porque eu tinha que trabalhar, passar em vários hospitais. Mas na festa ela não bebeu (...).

MP: O senhor nem escutou o impacto?

ARITONI: Não.

MP: O senhor foi dormindo até em casa?

ARITONI: Sim (...), quando eu bebo, eu durmo.

(...)

MP: O senhor perguntou para ela do carro amassado e ela disse que não sabia?

ARITONI: Ela disse que não sabia, que não tinha ideia o que tinha acontecido; ela me disse que pudesse ter sido uma placa ou alguma coisa que tinha batido no carro, que ela viu que o retrovisor caiu, mas que ela seguiu.

MP: Mas foi um impacto muito forte.

ARITONI: Mas o carro dela tinha um sistema anticolisão, tinha airbags na porta, no teto; então se fosse um impacto muito forte tinha disparado os airbags, e o carro não freou, segundo ela, mesmo com sistema anticolisão, por isso que ela seguiu, foi isso que ela me relatou.

(...)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Quais outras bebidas tinha para consumo?

ARITONI: Tinha refrigerante e outra máquina de cerveja (...).

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Com relação ao momento do acidente, o senhor disse que estava dormindo, então não se lembra de nada?

ARITONI: Sim, (...) apenas quando cheguei em casa e ela me mostrou (...), quando a gente desceu do carro.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: O que ela disse especificamente?

ARITONI: ‘Venha ver o que aconteceu’ (...), ela falou que bateu alguma coisa, uma placa e que caiu o retrovisor e ela seguiu.

(...)

DEFESA: Aritoni, eu vou te mostrar aqui uma foto que já foi mostrada (foto da Letícia ao lado de um barril de chopp segurando um copo)

JUIZ: A foto está nos autos?

DEFESA: Sim.

DEFESA: Eu gostaria que tu explicasse para o Doutor Flávio se você sabe em que circunstâncias foi tirada essa foto aqui?

JUIZ: Essa é a foto que o Doutor Vinicius mostrou.

ARITONI: Exatamente isso que eu acabei de relatar. Para que se pegasse o chopp era necessário que se tirasse uma foto e postasse. O copo não estava cheio, o copo era vazio. Ela tinha entregado para fazer a propaganda do copo e você postava ao lado do negócio da cerveja que era lançamento deles, postava no instagram aí eles liberavam. Tinha que mostrar. A internet estava péssima, era muito difícil de carregar uma foto.

DEFESA: E porque a Letícia foi tirar essa foto ao lado desse tonel de chopp ou cerveja?

ARITONI: A letícia estava junto comigo na fila.

DEFESA: E porque ela ficava contigo na fila se ela não bebeu?

ARITONI: Para pegar para mim; porque demorava demais para chegar até a cerveja, o tempo que levava obrigava a gente a pegar junto duas cervejas, só que era para mim e não era para ela. (...).

DEFESA: Na delegacia o senhor fala que não viu ela bebendo, hoje o senhor fala que ela não bebeu.

ARITONI: Eu falei para o delegado que eu não vi; hoje eu afirmo que ela não bebeu (...).

DEFESA: (...) no dia que vocês estavam na casa do teu pai, quando chegou a polícia, qual foi a reação da Letícia quando ela ficou sabendo que havia atropelado uma pessoa?

ARITONI:
Ela se desesperou, começou a chorar, caiu no chão
, não acreditava, porque ela não tinha visto nada (...).

DEFESA: Ela foi indiferente à morte de alguém?

ARITONI: Ela se importou, (...) ela emagreceu 10 quilos em 20 dias, não dormia, tomava remédio controlado, não conseguia trabalhar (...).

DEFESA: A Letícia omitiu socorro?

ARITONI: Como que ela ia omitir socorro se ela não percebeu? Eu conversei com ela milhares de vezes.”

A cooperadora da ré, Benete Bruno da Silva, asseverou que
:

“DEFESA: Qual a sua relação com a Letícia?

BENETE: (...) eu era cuidadora do filho dela, eu morava na residência dela de segunda a sexta-feira (...).

DEFESA: A senhora se lembra do acidente envolvendo a senhora Letícia com o senhor Francisco? Na data, a senhora estava trabalhando?

BENETE: (...) no sábado eu não trabalho (...).

DEFESA: Na sexta, na data antecedente ao acidente, a senhora disse que trabalhou.

BENETE: Sim, trabalhei.

DEFESA: A senhora se recorda do seu dia que antecedeu o acidente?

BENETE: Sexta foi normal (...), aí a noite ela fez uma macarrona (...), estava eu, a senhora Letícia e o senhor Aritoni (...); nós tomamos vinhos, eles gostam, aí tomamos a primeira garrafa de vinho, aí o senhor Aritoni desceu para o quarto, aí eu fiquei com ela, porque eu gosto de conversar com ela (...).

DEFESA: Até que horário que a senhora e a senhora Letícia ficaram conversando e ingerindo vinho naquela noite?

BENETE: Olha, (...) eu acredito que ali pelas 10h:40m, aí cada uma foi pro seu quarto (...); no sábado eu dei tchau pra ela.

(...)

MP: Quando a senhora voltou a ter contato com a Letícia?

BENETE: Eu tive contato com ela na segunda (...); nunca entrei nesse detalhe com ela; (...) ela nunca relatou assim, e eu nunca perguntei também, pelo respeito pelo que tenho por ela, eu era cuidadora do filho dela (...).”

A testemunha Eduardo Rizzieri declarou que:

“DEFESA: No dia dos fatos, o senhor participou do evento Braseiro?

EDUARDO: Sim, estava lá.

DEFESA: No local onde ocorreu essa festa, o senhor encontrou a Letícia?

EDUARDO: Encontrei.

DEFESA: Em que circunstância o senhor encontrou a Letícia? Em que momento? O senhor saberia descrever para nós?

EDUARDO: Então, a gente encontrou ela lá já estava noite, já estava quase acabando a festa ali. A gente se cruzou lá e acabamos ficando ali, acho que uns vinte minutos, meia hora ali, a gente conversando, ela conversando com a minha esposa, enfim, isso aí.

DEFESA: No final da festa já?

EDUARDO: Isso, já estava para acabar.

DEFESA: Depois que vocês conversaram já foram embora? Já terminou? Como é que foi?

EDUARDO: Tava acabando, já estava acabando a festa. Já estava noite né, eu lembro que não demorou muito já acabou.

DEFESA: Naquela oportunidade, que vocês ficaram ali conversando, no final da festa já, no final do evento, pode nos esclarecer se o senhor identificou qualquer sinal de embriaguez na Leticia?

EDUARDO: Não, eu não vi nada assim nela, inclusive quando a gente encontrou, a gente cruzou lá com ela, eu não vi ela segurando nenhum copo nada e não aparecia... igual você falou esses sinais.

DEFESA: O senhor conseguiu verificar se em algum enquanto vocês estiveram juntos se a Letícia apresentou qualquer fala desconexa, qualquer dificuldade de locomoção desequilíbrio, ou qualquer algo parecido com pessoais que apresentam sintomas ou sinais de embriaguez?

EDUARDO: Não, estava normal.

DEFESA: Ela se encontrava normal?

EDUARDO: Normal, normal.

DEFESA: O senhor viu a Letícia ingerindo bebida alcoólica?

EDUARDO: Não.

DEFESA: O senhor não viu ou ela não ingeriu?

Eduardo: Não, eu não vi ingerindo ali. No momento ali, ela não estava com copo, não estava com nada. Não vi ela ingerindo.”

A testemunha Rodrigo Chiroli descreveu que:

“DEFESA: O senhor participou desse evento?

RODRIGO: Participei.

DEFESA: O senhor estava no local?

RODRIGO: Estava no local do evento.

DEFESA: O senhor encontrou a Letícia no evento Braseiro?

RODRIGO: Nós, nos encontramos por duas vezes no evento. A primeira vez aproximadamente as duas horas da tarde. Eu estava presente desde o meio dia porque estava à trabalho. Nós nos cumprimentamos. E também nos encontramos num determinado momento,
porque era um evento onde são vários quiosques de carne, de cortes de carnes nobres
e numa dessas rodadas eu acabei encontrando com ela, junto com o esposo dela.

DEFESA: E nesses momentos que vocês se encontraram Senhor Rodrigo, vocês conversaram?

RODRIGO: Conversamos né, nos cumprimentamos. Conheço a Letícia, algo assim em torno de.... logo no início né, logo no primeiro encontro conversamos por uns dez minutos acredito que ela tenha chego nesse horário de duas horas, duas e quinze aproximadamente, conversamos um pouco ali e depois é mais aquele encontro de corpo. Encontra dá um oi, dá uma risada e segue o evento. Cada um vai para o seu quiosque de carne preferida e foram nesses cenários que encontrei com ela.

Defesa: Nesses momentos que vocês se encontraram, ainda que em momentos distintos como o senhor está declarando. O senhor verificou se a Letícia apresentava qualquer sinal de embriaguez?

RODRIGO: Não.

DEFESA: O senhor não viu ou não apresentava?

RODRIGO: Não apresentava sinal de embriaguez.

DEFESA: Em algum momento que o senhor conversou com ela, o senhor verificou se apresentava aquela fala desconexa, aquela fala enrolada, uma fala lenta ou se a Letícia tinha dificuldade de locomoção, de desequilíbrio ou algo parecido que evidenciasse sinais de embriaguez? O senhor constatou em algum momento isso?

RODRIGO: Não constatei em momento alguns sinais de embriaguez, tais como andar cambaleante, alteração de voz, movimentos mais grosseiros. Não havia sinais!!.

(...)

DEFESA: O senhor pode dizer qual era dinâmica da Louvada para que as pessoas que estivessem no evento pudessem consumir essa bebida?

RODRIGO: Era o lançamento de uma cerveja diferente, havia uma fila enorme pra degustação dessa cerveja, que era gratuita, desde que você (...) fizesse uma postagem no Instagram e marcasse a louvada, como uma ação de marketing, assim que você marcasse, eles enchiam seu copo. (...) A fila era enorme, porque só tinha um ponto de entrega dessa cerveja (...), era uma fila grande, você ficava ali uns 15 a 20 minutos esperando (...).

(...).

MP: Em que momento que o senhor disse que se encontrou com a senhora Letícia?

RODRIGO: Entre duas horas e duas e quinze que eu acredito que eles tenham chego nesse horário e depois umas quatro horas, entre três e meia e quatro horas, porque você acaba dando atenção para muita gente né. Eu acredito que tenha sido esse horário.

(...).

MP: Me fala uma coisa, o senhor quando está num evento desses com muitas pessoas assim, o senhor tem o hábito de ficar tentando perceber e visualizar se a pessoa está com sinais de embriaguez ou não?

RODRIGO: Assim, é importante né. Eu lidero uma equipe e assim, talvez com o tempo, a minha experiência, eu observo. Eu observo. Até porque como eu tinha liderados ali, eu tinha colaboradores da minha companhia, eu tinha que estar observando. Então é uma caraterística que a gente tem, um auto filtro né, para que a gente possa ter o entendimento até onde é o correto e enfim, a orientação que você tem que dar junto aos seus colaboradores e também o exemplo que você tem que conceder nesse momento. Como era um evento festivo eu tinha que associar a festividade com a carga profissional envolvida no evento.”

O sogro da ré, Bento Rodrigues de Menezes, revelou que
:

“BENTO: Quando a Letícia e meu filho foram para esse evento, eles passaram lá em casa para deixar meu neto e foram para o evento (...); quando eles retornaram, eu estava na área do fundo da minha casa, quando meu filho chegou e disse que estava com fome, logo em seguida entrou a Letícia dizendo que alguém tinha arremessado alguma coisa no carro dela, que tinha estragado o carro, ela estava bastante preocupada com isso; (...) ela disse que tinha sido nas imediações do Coophamil (...); aí eu saí com ela pra verificar o que tinha acontecido no carro (...); aí realmente tinha avaria razoável; daí ela não sabia que aconteceu (...), parece que alguém tinha arremessado alguma coisa no carro; aí eu convidei meu compadre para ir até o local pra ver se tinha algum vestígio, pra gente ver o que poderia ser (...), aí no caminho, a minha esposa ligou falando pra retornar, porque tinha uns policiais na minha casa (...); aí quando eu voltei pra minha casa, eu encontrei a Letícia sentada na porta da escada, sentada no chão, com os cotovelos, no joelho, e as mãos na cabeça, chorando, ela estava desorientada, desesperada (...).

(...)

DEFESA: Nesse momento que vocês conversaram, o senhor identificou se a Letícia estava com a fala embargada, se ela estava falando enrolado, se a fala estava desconexa, o senhor percebeu alguma coisa nesse sentido?

BENTO
:
Não, não tinha nada disso. Ela não estava embriagada. Não tinha sinal nenhum de embriaguez. Ela estava conversando normal. Ela estava conversando normalmente, eu não percebi nenhum sinal de embriaguez nela naquele dia, naquele horário.

DEFESA: Senhor Bento, nós tivemos aqui um policial que foi testemunha dizendo que a Letícia caminhava se apoiando nas paredes, que ela não conseguia ficar em pé. O senhor identificou essa dificuldade de equilíbrio da Letícia em razão de ser um sintoma de embriaguez? Isso existiu?

BENTO: Não, eu acho que o policial foi infeliz nessa colocação até porque ele não entrou dentro da minha casa. O policial estava na porta da rua, a Letícia saiu e da porta da rua onde a Letícia estava sentada na calçada na entrada até o local que estava o carro não tem nenhuma parede, nenhuma mureta então ela não poderia estar apoiando em nada

DEFESA: O senhor disse que quando chegou em casa, o senhor encontrou a Letícia sentada ao chão, chorando (...), e utilizou um termo ‘desorientada’. Desorientada em razão do que?

BENTO: (...)
quando eu cheguei, ela estava chorando
, parece não acreditar no que tava acontecendo.

DEFESA: Então quando o senhor fala que ela estava desorientada, o senhor utiliza como sinônimo de desesperada?

BENTO: É, ela tava desesperada (...).”

A recorrida declarou que
:

“RÉ:

(...) depois que finalizei o trabalho, fui à casa do meu sogro, onde estavam meu marido, meu filho, a babá que ia ficar com ele (...); dali nós saímos para a festa; eu não queria ir nessa festa, eu até tentei convencer o meu marido (...), mas ele estava convencido de querer ir (...); ele falou se eu não fosse, ele iria sozinho (...), ele tava tomando uma cerveja na hora, aí eu falei que iria com ele (...); falei: ‘vou dirigindo, não vou beber, ficamos lá um pouco e voltamos’ (...); chegamos na festa mais ou menos duas a três horas da tarde (...); encontramos vários conhecidos (...); ficamos circulando, porque tinha várias barraquinhas servindo carnes diferentes (...); ficamos até escurecer, quando acabou a festa e saímos, tinha bastante trânsito na saída do evento (...), era uma rua única (...); aí eu saí dirigindo (...), segui pela Miguel Sutil (...), aí no local houve o acidente.

JUIZ: (...) lá na festa ingeriu bebida alcoólica?

RÉ: Não, eu não ingeri bebida alcoólica naquele dia (...), porque eu não estava com vontade (...); na noite anterior, eu tinha feito um jantar pra o meu marido, a Benete (...), e nós gostamos de beber vinho e naquela noite tínhamos bebido vinho (...), eu, meu marido e a babá (...), eu tomei um pouco mais vinho naquela noite, quando eu acordei no sábado, não estava me sentindo disposta para beber de novo (...); e eu não tive vontade de beber, não fiz ingestão de bebida alcoólico (...).

JUIZ: Lá na festa, o seu marido tomou? Ele se embriagou, a senhora pode falar isso?

RÉ: Sim, eu posso dizer que ele estava com a voz alterada, a fala alterada, estava um pouco mais exaltado sim (...); eu voltei dirigindo (...), ele estava ao meu lado (...).

JUIZ: Como que foi a situação contra a vítima?

RÉ: Eu estava dirigindo na Miguel Sutil, na pista da esquerda, estava escuro, era à noite, e naquele momento, era uma curva, eu só ouvi um barulho, um ‘pou’, que veio do meu lado esquerdo, era um som metálico, como se fosse um metal, aí na hora que eu escutei o ‘pou’, eu assustei e olhei para o lado, a única coisa que eu vi foi o retrovisor já pendurado no fio e já caindo no chão, só vi isso; nesse momento eu perdi a visão do meu lado esquerdo, e cuidei do lado direito, porque tinha exatamente um carro do meu lado, e eu estava fazendo a curva pra esse lado; eu não tive mais visão de nada, e não percebi que havia acontecido um atropelamento (...); aí o meu pensamento foi me dirigir pra casa, era a noite, meu marido estava dormindo do meu lado (...), ele não acordou (...); quando eu ouvi ele barulho, o retrovisor caindo, eu imaginei que alguém tivesse atirado alguma coisa no carro (...); aí eu pensei em ir até a casa da minha sogra e verificar o que tinha acontecido.

JUIZ: A senhora pode informar qual a velocidade que a senhora estava nesse momento que sentiu a batida?

RÉ: Não, eu não posso afirmar com precisão a velocidade que eu estava no momento.

(...)

JUIZ: A testemunha Bruno, disse que viu o ocorrido, seguiu a senhora e pareou (...) com a senhora pedindo que a senhora parrasse e informar o que tinha acontecido. Isso aconteceu? (...)

RÉ: (...) eu lembro dele falar (na audiência) que ele não teve coragem de me abordar com medo de que tivesse nós, dentro do carro, pudéssemos estar armados. No dia, eu não vi ninguém tentar me abordar (...), inclusive eu não estava em alta velocidade, e isso pode ser visto nos autos, porque a própria Politec constata que daquele local do acidente até um local de uma câmera de segurança no Centro de Eventos do Pantanal (...), até a rotatória da Jurumirim, eles contabilizaram que, nesse percurso, eu fiz num tempo razoável, eu não tive nenhuma multa de trânsito, o senhor Bruno conseguiu me alcançar, ou seja, eu não estava em alta velocidade.

JUIZ: (...) Chegando na casa do seu sogro, o que aconteceu?

RÉ: Chegando lá, eu desci do carro, meu marido desceu do carro e entrou na casa; eu desci do carro e fui olhar o que tinha acontecido, porque eu já fui pensando em verificar o que tinha acontecido (...); aí, quando eu vi que avaria do carro era muito maior que só o retrovisor, eu não senti um impacto tão grande assim e eu só tinha escutado aquele barulho ‘pou’, quando eu vi a avaria, eu chamei o meu sogro, e falei que que tinha acontecido alguma coisa, daí eu expliquei pra ele o local do acidente, expliquei que eu escutei um barulho, que eu achei que era só alguma coisa que tinha sido arremessada no carro, que eu só vi o retrovisor caindo, que eu tinha optado por não parar (...), aí eu pedi pra ele me ajudar, que ele falou: ‘nossa, o estrago foi grande, então eu vou lá pra ver, onde que é, vou lá pra ver o que aconteceu’, porque eu realmente não sabia o que tinha acontecido, eu não tinha visto que tinha uma pessoa envolvida, que tinha um atropelamento, aí ele saiu da casa e disse que iria até lá (...), eu fiquei na casa (...), logo depois, a polícia chegou na casa, aí a minha sogra ligou para o meu sogro voltar (...).

JUIZ: Como foi essa chegada da polícia?

RÉ: Quando eles chegaram, eu estava no fundo da casa, sentada com a babá e o meu filho; e meu marido que foi atender a porta; (...) o carro estava na porta (...); aí eu lá do fundo ouvi o policial falando: ‘vocês não sabem que vocês assassinaram uma pessoa?’ (...); aí eu me desesperei, porque, até então, eu nem tinha pensando nessa hipótese (...),
aí eu comecei a chorar
(...); aí nós fomos para a delegacia (...).

JUIZ: Quanto tempo depois a senhora fez o teste de alcoolemia?

RÉ: Não, eu não fiz o teste (...), me foi oferecido pelo policial (...), aí eu olhei pra ele e falei assim: ‘eu bebi ontem à noite, será que dá pra pegar alguma coisa ainda no sangue se eu fizer o teste agora?’, aí ele disse que não tinha como responder isso; aí eu optei por não fazer o bafômetro (...).

MP: A senhora disse que não sabe precisar a velocidade no momento do atropelamento. Na sua percepção da senhora no momento do atropelamento era que a senhora estava dirigindo devagar, correndo ou não tinha percepção?

RÉ: Eu dirijo desde os 18 anos (...), nuca me envolvi em acidentes de trânsito,
não costumo andar acima da velocidade (...), costumo andar mais na pista da esquerda, geralmente na velocidade permitida, as vezes um pouquinho mais, outras menos
, (...)
eu não costumo andar a 100 por hora em vias urbanas
(...); eu não sei dizer pro senhor exatamente a velocidade que eu estava, eu posso afirmar, eu não olhei no velocímetro.

MP: Eu não perguntei se a senhora olhou no velocímetro. Minha pergunta é se a senhora se recorda se estava devagar ou correndo?

RÉ: Eu preciso responder mesmo eu não sabendo a velocidade que eu estava?
Eu não sei dizer, devagar eu não estava, mas eu não sei dizer o resto.

MP: A senhora disse que não quis fazer o bafômetro por receio que ele pudesse acusar a ingestão de álcool de praticamente 24 horas anterior. É isso?

RÉ: Não eram 24 horas, eram praticamente 16, 17 horas; eu fui pra delegacia 8 horas da noite, e eu fiquei bebendo na noite anterior mais ou menos até uma meia noite, por aí.

MP: A senhora, como médica, não tem conhecimento que após tantas horas não acusaria álcool?

RÉ: Doutor, não existe essa correlação e teoria exata de quanto tempo o nível de álcool permanece no sangue; algumas pessoas metabolizam o álcool mais rapidamente, outras mais lentamente; depende de enzimas do fígado; eu tenho conhecimento disso, mas como não existe algo concreto de que depois de 6 horas não é mais detectável, eu optei pelo meu direito de não fazer o teste pra não correr o risco de acontecer esse tipo de coisa.

MP: Consta dos autos um relatório de estudo interpessoal realizado com a senhora, através de uma assistente social e uma psicóloga, elas visitaram a senhora na sua casa. (...) Elas relatam que a senhora havia afirmado a elas que não estava embriagada naquela ocasião do atropelamento. O que chamou a atenção é a senhora não ter dito a elas que não tinha bebido nada, a senhora disse que não estava embriagada. A senhora quis dizer a elas que tinha bebido, mas tinha bebido pouco, não suficiente para estar embriagada?

RÉ: Eu não me recordo dessa pergunta, nem dessa fala das assistentes sociais.

(...)

MP: Qual era seu estado de ânimo, estado emocional, quando da sua chegada nas dependências da delegacia da polícia?

RÉ: (...) eu estava perdida, nunca passei por uma coisa dessa, nunca tinha estado numa delegacia de polícia (...);
eles me colocaram numa salinha que não tinha cadeira, eu fiquei encostada na parede, depois eu sentei no chão mesmo, enquanto eles faziam o auto de ocorrência
.

MP: Eu pergunto porque o seu sogro falou do seu estado de desespero (...). Mas na época foram realizadas várias reportagens de tv (...), eu confesso que me chamou um trecho da filmagem em que a senhora aparece bem descontraída, até sorrindo e rindo. É por isso que eu indago que a senhora pudesse explicar essa imagem.

RÉ: Eu estava sim muito nervosa, nesse momento a minha advogada estava comigo, eu vi essas imagens, mas a gente sabe que imagens ela não é exatamente aquilo que a gente tá vendo, é aquilo que se constrói dela,
foi um momento em que eu esbocei um sorriso nervoso
, diante de uma coisa que advogada estava falando comigo e foi pego por um cinegrafista e transformado numa monstra que não tava nem aí para o que estava acontecendo, que estava sorrindo na frente dos policiais, quando não era nada daquilo que eu estava sentindo (...).

(...)

DEFESA: Se a senhora não bebeu, qual era o motivo pelo qual a senhora tirou essa foto e publicou no Instagram ? A foto que consta dos autos.

RÉ: Entrei na fila junto com o meu marido, como a fila demorava demais, tivemos a ideia de eu pegar o chopp pra ele, porque a gente iria sair da fila, iria ficar dando voltas nos quiosques e ele ficar bebendo esse chopp; então entrei na fila junto com ele, tirei a foto, peguei o chopp e quem bebeu o chopp foi ele, eu fiz pra que a gente pudesse sair dessa fila e ficar circulando; depois a gente voltou pra fila, fez isso de novo, saímos de novo, e ficamos circulando (...).

DEFESA: (...) em que momento o policial lhe oferece o teste de alcoolemia?

RÉ: Quem ofereceu foi o policial que estava fazendo o auto lá na delegacia.

DEFESA: Posteriormente, a senhora foi encaminhada ao IML, e lá ofereceram a exame de sangue:

RÉ: Sim, lá no IML me examinou, fez todos os testes, testes psicomotores, pra ver como estava a minha capacidade, e ele me perguntou se eu queria me submeter ao teste de sangue; aí eu falei a mesma coisa pra ele (...) que bebi o vinho ontem à noite (...), que eu não sabia se ia aparecer, aí ele falou que também não poderia responder isso, aí foi por isso que não ia fazer.

DEFESA: Mas de qualquer forma, naquele momento, foi feito o teste de hálito alcoólico?

RÉ: Sim, ele me examinou (...), ele analisou a minha fala, hálito, ele fez todos os testes pra ver a minha coordenação motora, cognição, tudo.

DEFESA: Letícia, gostaria que você chegasse mais perto da câmera, porque estou vendo daqui que a senhora está toda vermelha. Eu gostaria que você explicasse o que são essas marcas vermelhas no seu corpo.

RÉ: É um tipo de uma doença de pele que se chama rosácea (...), que ocorrem essas manchas vermelhas no rosto e no colo em situações de ansiedade, nervosismo, de choro (...); essas mancham aparecem e depois que a situação se acalma, elas desaparecem.

DEFESA: No dia dos fatos, quando você chega na delegacia e os policiais começam a analisar os sintomas de embriaguez, você se lembra se essa rosácea se aflorou dessa forma como está hoje ?

RÉ: Sim, inclusive a rosácea também tem uma forma ocular, fazendo que os olhos também fiquem vermelhos; por isso, eu uso colírio constantemente, várias vezes por dia (...); e naquele dia (...); já lá na casa, quando o ouvi o policial falando que eu tinha assassinado alguém, eu já fiquei, vem um calor e eu fico toda vermelha (..); chorei, na hora que ele falou, eu caí no chão e chorei.

DEFESA: Agora nós vamos falar sobre a testemunha Bruno Lins; ele fala que a senhora estava em alta velocidade, mas o veículo dele estava do outro lado da via; então ele alcançou a senhora na altura do Big Lar, ele pegou o seu veículo, deu a volta lá na rotatória para pegar a via em direção ao Big Lar, onde ele supostamente ele lhe alcançou (...). No dia também (da audiência), ele confirmou que foi consultar no seu consultório para realizar uma consulta. Eu quero que você fale o que aconteceu no seu consultório com a testemunha Bruno Lins.

RÉ: Excelência, eu não conhecia o Bruno Lins até o dia dessa consulta (...), ele veio até a mim com uma queixa de uma lesão de pele e disse que veio até mim porque eu atendia pelo plano de saúde dele. No dia da consulta, eu não sabia quem ele era (...), eu atendi, examinei, verifiquei que não existia doença nenhuma, a queixa não era compatível com a pele que ele mostrava, no momento que eu estava sentada orientando ele (...), ele mentiu na audiência; ele olhou pra mim e perguntou se eu sabia quem era ele, aí eu falei que não; aí ele falou: ‘eu sou a única testemunha do seu acidente’; aí eu levei um susto, primeiro eu fiquei com medo, porque eu sempre estava recebendo ameaças (...); aí ele falou assim: ‘mas eu estou aqui pra te ajudar, se você puder me ajudar’; aí eu assustei, aí eu pensei, o cara é a única testemunha, já falou contra mim na delegacia, já falou que era amigo da vítima, vem me procurar pra uma consulta e agora ele vem falar de ajudar; aí eu falei pra ele que não estava entendendo com o que você está falando em ajudar; aí ele falou pra mim: aí ele fez um sinal com a mão (se referindo à dinheiro), ‘se você puder me ajudar, eu posso te ajudar’; aí eu falei pra ele que não, aí falei que eu ia falar com o meu advogado, acabei orientando ele com uma mancha que não precisava fazer nada, me despedi dele e liguei para o Giovane, aí ele falou que tinha que fazer um boletim de ocorrência, falou que iria gerar um inquérito, uma investigação, que eu teria que depor, aí eu optei por não fazer esse boletim de ocorrência (...); aí eu surpreendi dele vir na audiência e falar que eu estava em alta velocidade (...), e falar sobre a consulta sem falar nada sobre o intuito dele.

DEFESA: No depoimento do policial Rafael, ele falou que o seu sintoma de embriaguez era a sua locução verbal, que você não conseguia parar em pé. Eu gostaria que você comentasse sobre isso que ele falou a seu respeito.

RÉ: O policial Rafael também mentiu em audiência, primeiro porque quando eu estava lá na delegacia, quando ele acabou o plantão dele, ele assinou os documentos deles e veio falar comigo que ia me perseguir até o final; e nesse dia aqui da audiência, ele falou que eu estava com a fala alterada, desconexa, e me encostando na parede, que eu não conseguia ficar em pé; só que no laudo de constatação de embriaguez que ele assinou, ele assina que a minha fala era normal e que meu equilíbrio, a minha coordenação motora era normal também, então ele também mentiu sobre o que ele assinalou como sinais de embriaguez.

(...)

DEFESA: (...) em algum momento, a senhora previu ou imaginou que havia atropelado uma pessoa?

RÉ: Não, (...) eu não conseguiria prever, por vários motivos (...), eu estava vindo numa via movimentada, escura, com curva pra direita, a minha atenção estava virada mais para o lado direito do carro (..) e no momento do impacto, o impacto veio da lateral, e a minha atenção estava virada para frente do carro, então não tinha como eu ter visto o que estava acontecendo da lateral esquerda do carro; o carrinho escuro, mal iluminado (...).

DEFESA: Em algum momento você foi indiferente ou não se importou com a possibilidade de ter atropelado uma pessoa?

RÉ: Em nenhum momento eu imaginei (...) que tivesse uma pessoa envolvida com aquele acidente; não tem como eu ser indiferente com algo que eu não vi, que eu não percebi, não tem como eu ser indiferente porque eu não vi que tinha atropelado uma pessoa, tudo é tão rápido, fração de segundos (...).

DEFESA: Mas quando você ouviu o barulho, você teve alguma intenção de fugir de alguma responsabilidade civil ou criminal?

RÉ: De jeito nenhum, como que eu ia pensar em fugir de alguma coisa que eu não vi que aconteceu, (...) eu não sabia que tinha acontecido um atropelamento; não tinha como fugir, se eu não sabia que tinha uma pessoa envolvida; pra mim, tinha sido apenas uma coisa que tinha quebrado o retrovisor (...); se eu tivesse visto que tinha uma pessoa envolvida, com certeza eu teria parado, eu sou médica, eu poderia ter ajudado (...); eu teria, no mínimo, a intenção de frear, seu eu tivesse percebido que era coisa mais grave.

DEFESA: Muito foi dito pela mídia (...), que você havia procurado os familiares do senhor Francisco, para prestar qualquer tipo de assistência, ajuda. Você chegou a procurar?

RÉ: Muita coisa que foi falado na mídia, foi mentira, foi distorcida (...); eu não procurei os familiares da vítima, porque eu não tinha condições emocionais (...); quando eu saí da cadeia, meu marido foi prestar depoimento e também foi agredido; muito medo, muita apreensão (...); então eu não conseguia fazer isso, então eu pedi para a minha advogada (...) entrar em contato com elas, ver o que elas precisavam (...), que a gente pudesse ajudar.

(...)

DEFESA: Há algum esclarecimento sobre qualquer fato que nós não temos perguntado ou alguma coisa que você gostaria de afirmar em seu favor (...)?

RÉ: (...) o mais importante é que eu gostaria de pedir perdão para a família, eu sinto muito, porque eu estava naquele carro no momento do acidente, mas em momento algum eu omiti socorro, eu não fugi das minhas responsabilidades ou do local do acidente coincidente disso (...); a minha vida nunca mais foi a mesma, mesmo sabendo que eu não tive culpa, porque eu não tinha como prever, nem reagir nesse caso (...).”

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a pronúncia da recorrida pelos crimes capitulados na denúncia, incluindo também a qualificadora do perigo comum – art. 121, § 2º, III, do CP.

Após a acusada interpor recurso em sentido estrito em face da sentença de pronúncia, o magistrado de primeiro grau,
em sede de juízo de retratação
, desclassificou a imputação de crime doloso contra a vida para o tipo penal previsto no art. 302 do CTB [homicídio culposo na direção de veículo automotor], sob os seguintes fundamentos:

“(...) Por sua vez, considerando que já houve apresentação das razões (ID. 92233026) e contrarrazões recursais ( Id. 93703377 ), bem como, decorrido o prazo para contrarrazoar por parte do assistente de acusação, desta feita, consoante se pode verificar do Id. 93800831, então, passo ao cumprimento do que estabelece o disposto no art. 589, “caput” do Estatuto de Ritos.

Acontece que, reapreciando a matéria, tenho que a decisão recorrida haverá necessariamente de ser RETRATADA
.

Senão vejamos.

É que, no caso em apreço, sem qualquer pretensão de atuar como censor do magistrado que me antecedeu, compreendo que algumas premissas fixadas na decisão recorrida não condizem com a compreensão deste subscritor, de modo que,
valendo da minha independência funcional
, e principalmente diante da necessidade das decisões por mim proferidas atendam ao princípio da
previsibilidade
e
ofereçam a segurança jurídica
almejada pelos jurisdicionados e a sociedade em geral, é necessário que as decisões emanadas deste juízo adotem
os MESMOS PARÂMETROS
para todos os casos,
independentemente
das partes envolvidas.

Feita essa ponderação introdutória, consigno que embora a decisão de pronúncia deva ser equilibrada, para não usurpar possível competência do Conselho de Sentença, o juiz não está desobrigado de enfrentar os pontos sensíveis suscitados pelas partes (CF/88, art. 93, IX), em especial quando envolve questões delicadas do ponto de vista técnico-jurídico, como é a discussão relativa ao dolo eventual.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que “os crimes de trânsito, em regra, culposos, impõe-se a indicação de elementos concretos que evidenciem a assunção do risco de produzir o resultado, o dolo eventual” (AgRg no REsp n. 1.041.830/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015) e embora seja “certo que, na fase do iudicium accusationis, não se admite longas incursões sobre o mérito da acusação, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Entretanto,
NÃO SE PODE TRANSFERIR PARA A CORTE POPULAR, UTILIZANDO-SE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE, O JUÍZO TÉCNICO A RESPEITO DA ADEQUAÇÃO DO DOLO EVENTUAL
e da culpa consciente, nas hipóteses de homicídio praticado na direção de veículo automotor, ante as dificuldades óbvias de compreensão desses institutos” (REsp n. 1.327.087/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/9/2013) – Destaque Nosso.

Nesse ponto há nevrálgica divergência de compreensão do
direito
entre este subscritor e o magistrado que me antecedeu, pois compreendo que
a tese de dolo eventual somente deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença quando houver extrema plausibilidade, não estando o juiz autorizado a submeter toda e qualquer divergência, notadamente de conceitos jurídicos complexos, ao Tribunal do Júri
.

Assim, como reconhecido na decisão recorrida, a
materialidade
está demonstrada de forma inconteste por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 16/17), Laudo de Necropsia (fls. 57/ 77), Laudo de Acidente de Tráfego (fls. 264/304), Laudo de Perícia Indireta – Acidente de Trânsito (Id. 57422170 – págs. 44/96). Também
não há dúvidas
de que o veículo era conduzido pela acusada LETÍCIA BORTOLINI esteve envolvido no episódio que resultou na morte da vítima FRANCISCO LÚCIO MAIA.

Toda a dinâmica factual está descrita na denúncia apresentada pelo Ministério Público, cuja versão acusatória
deduzida na exordial
, a increpada teria assumido o risco de produzir o resultado morte, agindo, portanto, com
animus necandi
, porque, além de
ter ingerido bebida alcóolica
,
imprimia velocidade excessiva
em seu veículo, o que
revelaria a indiferença com o resultado morte
.

Em memoriais finais o representante do parquet INOVA PARCIALMENTE, ao sustentar que também seria indicativo da assunção do resultado, o fato da acusada não ter parado após o atropelamento, além da postura de “desdém” na delegacia de polícia.

No que se refere à
suposta embriaguez
da acusada,
compreendo não haver provas contundentes dessa circunstância
da acusação,
pois a versão dos policiais militares e testemunhas arroladas pela acusação
não podem ser consideradas isoladamente
, notadamente
quando recheadas de contradições
,
AS QUAIS, APESAR DE APONTADAS PELA DEFESA, NÃO FORAM ENFRENTADAS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.

A acusada Letícia Bortolini na Delegacia de Polícia optou pelo direito ao silêncio e recusou
LEGITIMAMENTE
a submeter ao exame de alcoolemia. Em juízo, declarou não ter ingerido bebida alcoólica na data dos fatos e que teria se recusado à realização do exame de alcoolemia
porque havia ingerido vinho na noite anterior
, veja:

(...)

Ao ser encaminhada à Politec/MT,
o médico legista anotou que
os sinais vitais da acusada eram normais
(MARCHA, VESTES, ELOCUÇÃO, HÁLITO, PULSO, EQUILÍBRIO ESTÁTICO, MEMÓRIA, ORIENTAÇÃO, ATENÇÃO, SENSO CRÍTICO ETC.), ressaltando apenas que havia
rubor na face “pelo choro”
, concluindo,
AO FINAL, QUE A ACUSADA NÃO APRESENTOU, NO MOMENTO DO EXAME, EVIDÊNCIAS DE EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA
(Id. 57421466 - pág. 32).

Em contrapartida, o policial militar
Rafael Cardoso
consignou no Auto de Constatação de Embriaguez que a acusada
estaria com a capacidade alterada
, tendo anotado, como sinais característicos, os olhos vermelhos, a desordem das vestes, o hálito etílico e a ironia na fala.
AO MESMO TEMPO,
RECONHECEU QUE A ACUSADA TINHA PRESERVADA A ORIENTAÇÃO
(sabendo onde estava e a hora),
A MEMÓRIA, O EQUILÍBRIO E A FALA
– id 574214466 - pág. 29.

Em juízo, ao ser inquirido, o policial militar
Rafael Cardoso
(id 71807926 – pág. 05) reafirmou que a acusada estaria embriagada,
mas apresentou versão conflitante
, afirmando que ela, no dia dos fatos, teria apresentado fala desconexa e coordenação motora alterada (andava escorando na parede),
SINAIS ESTES EXPRESSAMENTE AFASTADOS NO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ANTERIORMENTE LAVRADO
.

Nesse ponto, além da real possibilidade de
falsas memórias
por parte do policial militar, decorrente da repetição de casos análogos atendido na sua atividade profissional, chama a atenção o fato de se ter concluído positivamente pela embriaguez com apenas alguns sintomas de ingestão de bebida alcóolica,
enquanto importantes indicativos
(EQUILÍBRIO, FALA, MEMÓRIA E LOCALIZAÇÃO)
estariam preservados
.

Isso revela que o testemunho policial, a despeito de sua importância, não deve ter valor probatório diferenciado, mas deve ser cotejado com as demais circunstâncias dos autos, como reconheceu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado, in verbis:

‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.
O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP
. (...) Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória.’

Em sendo assim, diante da notória divergência entre o depoimento em juízo e o termo de constatação de embriaguez lavrado pelo policial militar
Rafael Cardoso
, é de suma importância examinar as declarações prestadas pelas demais testemunhas.

Nesse aspecto, a testemunha
Bruno Duarte Pereira Lins
afirmou em juízo (Id. 71807926 - pág. 6) que a acusada “estava bem alegre”, “nem aí com nada” e sorrindo.

A testemunha
Francinilda da Silva Lucio
, filha da vítima, apresentou à autoridade policial foto da acusada, retirada de uma rede social, em que aparecia na posse de um copo de bebida alcóolica, tendo ratificado em juízo tais circunstâncias (Id 71807926 – pág. 03).

Porém,
tenho que essas duas testemunhas devem ter suas declarações analisadas com muitas reservas, pois uma delas é filha da vítima e a outra, além de ter sido contraditada em razão de suas manifestações desfavoráveis à acusada em redes sociais
,
CONFIRMOU EM JUÍZO QUE COMPARECEU NA CLÍNICA DA DENUNCIADA PARA UMA CONSULTA MÉDICA. CONTUDO, SEGUNDO A VERSÃO APRESENTADA PELA ACUSADA EM SEU INTERROGATÓRIO, DURANTE A CONSULTA A TESTEMUNHA BRUNO DUARTE PEREIRA LINS TERIA SOLICITADO VANTAGEM INDEVIDA PARA FAVORECÊ-LA EM SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO
.

Em contrapartida,
não se pode simplesmente ignorar as provas produzidas pela defesa, em especial o depoimento das testemunhas compromissadas Eduardo Rizzieri (Id 77673963) e Rodrigo Chiroli (Id 77673963), as quais estiveram no mesmo evento social que a acusada (Festival Braseiro), inclusive em momentos antes do acidente, os quais declararam não ter presenciado a ingestão de bebida alcóolica ou qualquer sinal de embriaguez, para tanto, basta verificar pelos seus depoimentos
.

No que se refere a foto da acusada na posse de um copo de bebida alcoólica, a denunciada apresentou álibi razoável
, declarando que por ser lançamento de uma determinada marca de cerveja, havia longa fila para consumo e, em virtude disso, teria retirado a bebida para seu marido, sendo que referida circunstância foi confirmada pela testemunha
Aritony de Alencar Menezes
(Vide: Id 71807926).

Nesse ponto não se está afirmar que a versão da acusada seja verdadeira,
mas apenas que a prova produzida na instrução processual não corrobora a versão acusatória de que ela teria ingerido bebida alcóolica nos momentos anteriores ao atropelamento da vítima
.

Outrossim,
convém ressaltar que acusada justificou o rubor na face e nos olhos alegando possuir patologia de pele (rosácea), a qual provoca vermelhidão em situações de alteração emocional ou choro, a coincidir com a conclusão do médico legista da Politec/MT, que indicou

rubor na face “pelo choro”
(Vide: Id 57421466 - pág. 32 ),
além disso, juntou aos autos mapeamento genético que indicaria, como uma de suas características genéticas, a ausência de rubor na face após consumo de álcool
(Vide: Id, 72573867 ),
cujas conclusões não foram contestadas pelo Ministério Público
.

Assim, analisando todo o conjunto de elementos que compõem o acervo probatório,
ENTENDO NÃO HAVER PROVAS HÁBEIS AO RECONHECIMENTO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DA ACUSADA PELA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA
, de modo que a tese da acusação, nesse aspecto, se classificaria como pouco provável, não ensejando sua admissão em sede de pronúncia.

Quanto ao
excesso de velocidade
, as provas periciais que foram produzidas na fase inquisitorial foram contestadas no curso da instrução processual e o
MAGISTRADO QUE ME ANTECEDEU ACABOU POR DECLARAR A NULIDADE DOS LAUDOS DE VELOCIDADE EXISTENTES
, nos quais se pautou a denúncia
.

Outrossim, foi determinado à Politec/MT que confeccionasse novos laudos quanto as causas do atropelamento e sua evitabilidade, oportunizando às partes apresentação de quesitos, sendo que acusada Letícia Bortolini apresentou as indagações que entendia pertinentes, enquanto o representante do Ministério Público deixou de requer esclarecimentos específicos.

Em virtude disso, foi elaborado o
Laudo Pericial n. 2.07.2020.011718-01
- Id 57422170 - no qual se aborda os pontos controversos suscitados pela defesa, sendo que, em relação à velocidade, os peritos oficiais adotam as seguintes ponderações, veja:

‘
6.1 – Velocidade de V1-Jeep

O primeiro laudo da Seção de Áudio e Vídeo da Criminalística da Politec, de número 2.12.2018.32070- 01, da lavra do Perito Criminal Alexandre Vinícius Festa, estimou a velocidade do veículo V1-Jeep em 104 km/h.

Quanto ao segundo laudo da mesma Seção de Áudio e Vídeo, acompanhamos os estudos de determinação da velocidade de V1-Jeep realizados pelo Perito Criminal Tadeu Júnior Gross.
Essas análises
comporão
o laudo pericial LP 2.12.2020.41342-01 de análise de conteúdo em registros de vídeos da movimentação do veículo V1-Jeep, cuja aferição resultou em valores em torno de 101 km/h
.

Assim, considerando haver pequena variação nas estimativas, e considerando ainda que acompanhamos os trabalhos da segunda aferição de velocidade pelos vídeos, para fins de estudos da evitabilidade do acidente, a velocidade admitida para o veículo V1-Jeep será de 101 km/h.’

Em alegações finais e nas contrarrazões recursais o Ministério Público adota, como prova do excesso de velocidade, os valores mencionados no
Laudo Pericial n. 2.07.2020.011718-01 - id 57422170
, entretanto, é necessário reconhecer que, de fato, não consta nos autos qualquer laudo pericial quanto à velocidade que trafegava a acusada Letícia Bortolini, pois o Laudo Pericial n. 2.07.2020.011718-
01
apenas adota como referência valores que constariam em outro laudo pericial, o qual nunca foi juntado aos autos
.

Consequentemente, não se pode considerar como prova da velocidade a referência a um laudo que não existe nos autos, cujos valores de referência, metodologia e base de cálculo é de todos desconhecidos, de modo que não foi submetido ao contraditório judicial
.

Competiria ao Ministério Público produzir as provas de suas alegações, e na ausência de uma prova tão elementar, solicitar diligências complementares ao final da instrução processual, a fim de sanar qualquer dúvida que viesse a recair sobre um pilar da sua tese acusatória.

Sem um laudo pericial de velocidade, não há elementos mínimos que permitam se concluir pela plausibilidade desse aspecto da acusação
,
pois restaria apenas as declarações da testemunha Bruno Duarte Pereira Lins, no sentido de que a acusada estaria em alta velocidade antes e após o atropelamento
.

Porém, para além das ressalvas anteriormente consignadas,
as declarações da aludida testemunha não encontram respaldo nos demais elementos indiretos, em especial porque no Relatório de Investigação produzida pela Polícia Civil se concluiu que a acusada não sofreu autuação de trânsito,
a despeito dos vários dispositivos eletrônicos existentes na Avenida Miguel Sutil
, e pela afirmação de que
o trajeto e o tempo eram razoáveis com as características da via
– id 57421468, págs. 12-13.

Ainda que fosse desconsiderada a ausência de laudo pericial comprobatório do excesso de velocidade e adotado o valor referenciado no Laudo Pericial n. 2.07.2020.011718-01 (101km/h
), tem-se que haveria um excesso, para além do limite da via (60km/ h) de 41 (quarenta e um) quilômetros por hora.

E, nesse contexto,
o excesso de velocidade que autorizaria a admissão da tese de dolo eventual deveria ser aquele extraordinário, assim compreendido como uma velocidade muito além daquela regulamentar
.

A legislação brasileira adota parâmetros para considerar o excesso de velocidade como extraordinário, ao prever, v.g., escalas de tolerância para a autuação administrativa (Resolução n. 798/2020 CONTRAN) e a exclusão de determinados benefícios penais apenas nas hipóteses em que o acusado transita “em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h
(Cinquenta Quilômetros por Hora)”, como se vê do art. 291, § 1º, inc. III do CTB.

Em sendo assim,
mesmo que a acusada tenha imprimido velocidade acima daquela regulamentar, não excedendo mais de 50 (Cinquenta) quilômetros por hora a velocidade da via, não visualizo a mínima probabilidade de ter havido
excesso extraordinário
, a indicar ter ela assumido o risco do resultado danoso
.

O excesso de velocidade
não extraordinário
tem sido destacado em precedentes do STJ
como elemento que afasta o dolo eventual
, como se nota da decisão a seguir transcrita:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. EMBRIAGUEZ E VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR. DOLO EVENTUAL. NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a embriaguez, por si só, sem outros elementos do caso concreto, não pode induzir à presunção, pura e simples, de que houve intenção de matar" (HC n. 328.426/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015). Precedentes. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição que, em vez de pronunciar o agravado pela prática, em tese, de homicídio simples, com dolo eventual, desclassificou a conduta para a forma culposa do delito, uma vez que, analisando as provas dos autos, concluiu que
apenas a embriaguez e a velocidade pouco acima do permitido no instante do fato não permitem atribuir-lhe de forma alguma o animus necandi nem a assunção do risco de matar
. Segundo a instância ordinária, não exsurge dos autos nenhum outro elemento ou circunstância capaz de demonstrar o elemento subjetivo necessário à submissão do caso a julgamento do tribunal do júri. (...) Não há usurpação da competência constitucional do júri quando as provas existentes nos autos, segundo conclusão da instância ordinária, não forem suficientes para demonstrar, nem mesmo de forma indiciária, a prática de crime doloso contra a vida. Precedentes. Agravo regimental desprovido.’

Em síntese, também não há elementos
mínimos que dê

sustentáculo à tese da acusação, no sentido de que a acusada Letícia Bortolini trafegava em
excesso de velocidade.

Sob outro ângulo, ainda que houvesse prova segura da embriaguez,
qual não há
, e se considerasse a impressão de velocidade acima da velocidade regulamentar da via pública,
não se destoaria dos elementos caracterizadores da conduta culposa
.

Nesse sentido, inclusive, em recentíssimo precedente, a 2ª Câm. Criminal do TJMT assim já decidiu:

‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO COM DOLO EVENTUAL – PRONÚNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEQUER INDICIÁRIAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – EMBRIAGUEZ E VELOCIDADE – SIMPLES PRESUNÇÃO DE DOLO EVENTUAL – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO. Nos delitos de trânsito, para se pronunciar o acusado a título de homicídio doloso, as provas existentes nos autos devem apontar a existência de circunstâncias que denotem, ao menos indiciariamente, a presença do elemento volitivo (dolo) que define a competência do Tribunal Popular para o julgamento da causa, não bastando para atingir tal desiderato, a simples menção ao fato de o acusado ter dirigido embriagado e/ou em alta velocidade, afinal, tais aspectos, analisados isoladamente e não aliados a outros fatores, denotam a prática, em tese, de um crime culposo nas modalidades imprudência ou negligência, porque o resultado danoso pode ter decorrido da violação de um dever objetivo de cuidado, consubstanciado nas regras básicas de atenção e de cautela exigíveis de todos aqueles que trafegam pelo sistema viário. Recurso provido.’

Já no STJ, se extrai o seguinte precedente, veja:

‘“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL DA EMBRIAGUEZ E DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. ORDEM CONCEDIDA. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. Contudo, o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência ( falta de cautela e zelo na conduta ), a negligência ( desinteresse, descuido, desatenção no agir ) e a imperícia ( inabilidade, prática ou teórica, para o agir ). Nem sempre, é certo, essa falta de observância de certos cuidados configura tão somente uma conduta culposa. Há situações em que, claramente, o comportamento contrário ao Direito traduz, em verdade, uma tácita anuência a um resultado não desejado, mas supostamente previsto e aceito, como por exemplo nos casos de "racha", mormente quando a competição é assistida por populares, a sugerir um risco calculado e eventualmente assumido pelos competidores (que preveem e assumem o risco de que um pequeno acidente pode causar a morte dos circunstantes). Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer se o ânimo de matar, "Desde que não é possível pesquisá- lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955). Assim, somente com a análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados no inquérito e no curso do processo, será possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo do averiguado. As circunstâncias do presente caso evidenciam que, além de haver dúvida em relação ao apontado estado de embriaguez do réu, os demais elementos invocados para lastrear a pronúncia do acusado excesso de velocidade e má condição de visibilidade da pista são, na verdade, particularidades que bem caracterizam a culpa, especialmente quando identificado que "naquela mesma noite, no mesmo horário, outro automóvel também se acidentou naquele mesmo local, em circunstâncias bastante semelhantes" (fl. 82). Dessa forma, a mera conjugação da embriaguez com o excesso de velocidade ou até com as condições climáticas do instante do evento, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eventual no evento que vitimou a namorada do insurgente. Ordem concedida para restaurar o decisum desclassificatório.’

Por fim
, quanto a alegação de que ao deixar de parar e prestar socorro à vítima, acusada teria assumido o risco do resultado, além de compreender que essa circunstância não está descrita na denúncia, também não constitui como elemento subjetivo do tipo do crime de homicídio, mas é expressamente adotada como crime autônomo e conexo
(CTB, Art. 304), logo, se percebe
uma clara modificação dos fatos
sem o
ADITAMENTO DA DENÚNCIA
, em
AFRONTA
ao art. 394 do CPP e ao
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
.

Ademais,
há severas dúvidas se a acusada Letícia Bortolini teria deixado voluntariamente de parar o veículo e prestar socorro ou apenas não teria percebido ter atropelado a vítima
.

Portanto, analisando as provas produzidas no inquérito policial e em juízo, compreendo não haver circunstâncias anormais que, minimamente, indiquem a hipótese da acusada ter assumido o risco de produzir o resultado danoso, não ultrapassando o fato, APESAR DE TRÁGICO, à ordinária hipótese de delito culposo.

Todas as circunstâncias apontadas na denúncia e apuradas na instrução processual estão adequadamente contempladas nas normas do art. 302 do CTB.

Dessa maneira, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, CONCLUO que os fatos descritos na denúncia
não
se trata de delitos dolosos contra a vida, mas de conduta culposa capitulada no artigo 302 da lei n.º 9.503/97, e outras a ela conexas,
sendo hipótese de desclassificação e remessa dos autos ao Juízo competente
.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, com fundamento no art. 589 do CPP, RECONSIDERO a decisão recorrida e DESCLASSIFICO a imputação de homicídio doloso atribuída à acusada LETÍCIA BORTOLINI, devidamente qualificada, para o tipo penal previsto no artigo 302 do CTB (lei n.º 9.503/97), via de consequência, determino a remessa do feito ao juízo competente, a quem competirá também o exame dos crimes conexos.”
(Id 161306293 – destaques nosso)

Na mesma linha, a Procuradoria-Geral de Justiça também entendeu estarem
“ausentes os elementos que sustentam o dolo eventual arguido pelo parquet”
, reafirmando as premissas da sentença recorrida e, por consequência, opinando pela sua manutenção, nestes termos:

“(...) Em síntese, o recorrente sustenta que as provas colhidas no feito até o presente momento demonstram o dolo eventual alegado, supostamente configurado pelo conjunto: embriaguez, excesso de velocidade e fuga do local dos fatos. Além disso, evidencia que eventual questionamento acerca da comprovação ou não do dolo eventual deve ser levado ao conselho de sentença, considerando que na hipótese em questão os jurados são os “juízes naturais da causa”.

Analisando detidamente o feito é possível verificar que o magistrado, em juízo de retratação, reformou a sentença e desclassificou a conduta imputada a ré por considerar que as provas produzidas na seara policial e em juízo não demonstram o dolo eventual sustentado pela acusação.

Nesse ponto, o magistrado pontuou: a) ausência de provas contundentes acerca da embriaguez da ré; b) ausência de elementos mínimos de que a ré transitava em excesso de velocidade; c) afronta ao art. 394 do CPP e ao princípio da correlação no tocante a afirmação do parquet “de que ao deixar de parar e prestar socorro à vítima, acusada teria assumido o risco do resultado”, como fundamento para afastar o dolo eventual
.

Destaca-se oportunamente que a gravidade dos fatos é inconteste, pois, a vida humana é o bem de maior validade em nosso ordenamento jurídico, entretanto, é necessário que a análise dos autos seja feita em total consonância com a legislação vigente e as provas produzidas no processado.

Neste cenário, o legislador originário foi enfático a destinar o julgamento dos crimes dolosos contra a vida humana e crimes conexos perante o Tribunal do Júri, ressalvadas as exceções.

Segundo o recorrente
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, no curso da instrução processual penal, foi constatada a existência de dolo eventual, no qual o agente, “[...]prevê a pluralidade de resultados, dirigindo sua conduta para realizar um determinado evento, mas assumindo o risco de provocar outro [...]. O agente não quer o resultado mais grave, mas assume o risco de produzi-lo[...]”, para justificar a imputação de homicídio qualificado a ré.

Consoante já entendeu o Col. Supremo Tribunal Federal, a prova do dolo eventual deve ser feita através das circunstâncias do caso concreto. Com efeito:

“[...]O dolo eventual compreende a hipótese em que o sujeito não quer diretamente a realização do tipo penal, mas a aceita como possível ou provável (assume o risco da produção do resultado, na redação do art. 18, I, in fine, do CP). 3.
Faz-se imprescindível que o dolo eventual se extraia das circunstâncias do evento,
e não da mente do autor, eis que não se exige uma declaração expressa do agente.[...]” (HC 97252, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe-167 04-09-2009) (destaque nosso)

Outrossim, considerando o procedimento bifásico do Tribunal do Juri, na fase do sumário da culpa é possível a desclassificação da conduta dolosa para culposa quando não restar evidenciado o animus necandi. Com efeito:

“[...] É
possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.

2. Contudo, o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir).

3. Nem sempre, é certo, essa falta de observância de certos cuidados configura tão somente uma conduta culposa. Há situações em que, claramente, o comportamento contrário ao Direito traduz, em verdade, uma tácita anuência a um resultado não desejado, mas supostamente previsto e aceito, como por exemplo, nos casos de "racha", mormente quando a competição é assistida por populares, a sugerir um risco calculado e eventualmente assumido pelos competidores (que preveem e assumem o risco de que um pequeno acidente pode causar a morte dos circunstantes).

4
. Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de matar, "Desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato
" (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955). Assim
, somente com a análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados no inquérito e no curso do processo, será possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo do averiguado.

5. As circunstâncias do presente caso evidenciam que,
além de haver dúvida em relação ao apontado estado de embriaguez do réu, os demais elementos invocados para lastrear a pronúncia do acusado excesso de velocidade e má condição de visibilidade da pista

são, na verdade, particularidades que bem caracterizam a culpa
, especialmente quando identificado que "naquela mesma noite, no mesmo horário, outro automóvel também se acidentou naquele mesmo local, em circunstâncias bastante semelhantes" (fl. 82).

6. Dessa forma, a mera conjugação da embriaguez com o excesso de velocidade ou até com as condições climáticas do instante do evento, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eventual no evento que vitimou a namorada do insurgente.

7. Ordem concedida para restaurar o decisum desclassificatório. (HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de
15/8/2022
.) (destaque nosso)

Neste panorama, no tocante a ausência de provas contundentes acerca da embriaguez da recorrida
, há nos autos “auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora”, onde o policial militar
Rafael Cardoso
consignou os seguintes sinais: olhos vermelhos; desordem nas vestes; hálito alcoólico e ironia. Todavia, no mesmo documento, o policial pontuou que a ré sabia informar: o local em que estava; data; horário; endereço e não possuía fala alterada, bem como não apresentava dificuldade no equilíbrio.

Perante autoridade policial,
Rafael Cardoso
declarou: (...)

Das referidas declarações é possível verificar que os “sinais de embriaguez”, pontuados no citado auto de constatação, foram repassados por outras guarnições e não verificados pelo próprio policial subscritor.

Ao ser inquirido em juízo como testemunha, o policial militar Rafael Cardoso narrou que na data dos fatos se deslocaram até o local da ocorrência e verificaram o óbito da vítima, momento em que tomaram conhecimento de que a testemunha presencial dos fatos tinha seguido os suspeitos, razão pela qual outra guarnição se deslocou até o local indicado pela testemunha e conduziu os suspeitos até a delegacia.

A testemunha esclareceu que ao chegar na delegacia teve contato com a ré, a qual considerou estar “embriagada”, motivo pelo qual registrou o fato no boletim de ocorrência. Sobre os sinais de embriaguez divergiu do que consta nas suas declarações perante autoridade policial e no auto de constatação. Pois, descreveu que a ré apresentava as seguintes características: “[...] vermelhidão nos olhos, falas desconexas e coordenação motora dela não tava 100%, tanto que ela tava o tempo todo escorada na parede [...]”.

Ao ser questionado pela defesa da ré, afirmou que teve contato com esta apenas na delegacia.

Conforme exame de embriaguez protocolo nº 003935813, a ré Letícia Bortolini não estava clinicamente embriagada, apresentando apenas rubor na face pelo choro
.
Na oportunidade o Perito Oficial Médico Legista concluiu que a ré não apresentou, no momento do exame, evidências de embriaguez alcoólica
.

A testemunha
Francinilda da Silva Lúcio
, filha da vítima, narrou em juízo que encontrou a ré na delegacia com sinais de embriaguez, a qual, segundo a testemunha, saiu para realizar o exame de embriaguez na POLITEC por volta de 3h da manhã. A testemunha ressaltou que ao chegar na delegacia buscou o perfil da ré na rede social “instagram”, oportunidade em que verificou que haviam fotos da ré na frente de um “barril de chopp” em uma festa realizada na cidade, naquela data, fotos essas que foram apresentadas pela referida testemunha no
Id.161303895 – pág. 52/53
.

Em relação ao horário de realização do exame clínico realizado na recorrida Ré Letícia Bortolini, vale destacar que o exame de embriaguez foi realizado pela POLITEC às
00h20min
, conforme documento presente no
Id.161303895 – pág.32
.

A testemunha de defesa
Eduardo Rizzieri
afirmou que esteve no evento “braseiro” e encontrou com a ré no final do evento, não verificando qualquer sinal de embriaguez na referida.

Do mesmo modo, a testemunha de defesa
Rodrigo Chiroli
informou que esteve no evento “Braseiro” e encontrou a ré no local em duas oportunidades, a primeira por volta das 14h e, posteriormente, em um dos quiosques de carne. Destacou que conversou brevemente com
Letícia
nas duas oportunidades, mas, em ambas, a ré não apresentava sinais de embriaguez, sequer estava ingerindo bebida alcoólica. Ao ser questionado pela defesa, esclareceu que durante o evento estava ocorrendo um lançamento de cerveja, a qual a cervejaria exigia uma postagem na rede social “instagram” marcando a “cervejaria Louvada” para após conseguir encher o copo com a bebida lançada. Ao ser questionado pelo assistente de acusação, esclareceu que o evento era
open bar
e
open food
, ou seja, as bebidas e as comidas eram distribuídas sem custo adicional.

O informante Bento, sogro da ré, narrou em juízo que na data dos fatos a ré e seu esposo passaram na sua residência para deixar seu neto e foram para um evento. Na volta, a ré lhe mostrou o veículo e informou que alguém tinha lançado algo no carro, causando os danos que estavam aparentes. Em razão disso, afirma que se dirigiu até o local em que a ré lhe informou onde possivelmente teriam arremessado algo no veículo e, no caminho, sua esposa telefonou informando que haviam policiais na sua residência e pedindo para que retornasse, assim fez. Ao chegar na residência encontrou a ré sentada, chorando desesperada.

Seguiu narrando que após tomar conhecimento dos fatos foi conduzindo o veículo até a delegacia na companhia do seu filho e da ré, sendo que na delegacia apenas a ré foi ouvida.

O marido da vítima,
Aritony de Alencar Menezes
foi inquirido em juízo e afirmou que no momento da colisão dormia no banco do passageiro e foi tomar conhecimento dos fatos apenas na residência do seu pai. Ressaltou que logo que chegaram não tinham conhecimento que a ré tinha atingido uma pessoa com o veículo. Além disso, destacou que ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, ao contrário da ré, que ingeriu bebida alcoólica apenas na noite anterior, na residência do casal.

A ré optou por permanecer em silêncio perante autoridade policial. Contudo, em juízo descreveu sua versão sobre os fatos, ressaltando que na data não ingeriu bebida alcoólica, apenas na noite anterior, motivo pelo qual se recusou a realizar os exames de alcoolemia. Relatou que enquanto dirigia o veículo seu esposo dormia no banco do passageiro e, ao passar pelo endereço descrito nos autos se assustou com um barulho metálico no seu lado esquerdo, quando presumiu que alguém tinha jogado algo no veículo, pois logo verificou que o retrovisor esquerdo estava caído. Em razão disso, seguiu até a residência dos seus sogros e só depois tomou conhecimento do que consta nos autos.

A ré seguiu narrando que ao chegar na residência dos seus sogros chamou o genitor do seu marido, mostrou o veículo e explicou o que pensava que tinha acontecido, oportunidade em que seu sogro se dirigiu até o local apontado pela ré. Após, a polícia chegou na residência, perguntou sobre o proprietário do veículo e indagou sobre o condutor, quando a ré se identificou.

Na sequência, tomou conhecimento que havia uma vítima fatal e se desesperou. Afinal, não sabia que tinha atingido alguém. Logo, ligaram para o seu sogro, o qual retornou à residência e foi conduzindo o veículo até a delegacia.

Ressaltou que o barulho que ouviu não era compatível com os danos do veículo e, sobre as fotos presentes nos autos, esclareceu que só era possível pegar a cerveja que estava sendo lançada mediante postagem na rede social, o que demandava um certo tempo, motivo pelo qual entrou na fila junto com seu marido, postou a foto e lhe entregou a bebida.

Sobre o teste de alcoolemia – etilômetro -, evidenciou ter informado ao policial que tinha ingerido bebida alcoólica no dia anterior e o questionou se o exame seria capaz de constatar, oportunidade em que o policial disse não saber precisar e esclareceu que a ré tinha o direito de fazer ou não o teste, sendo que a ele cabia apenas o dever de oferecer, motivo pelo qual a ré afirma que negou realizar o exame.

Na sequência, narra que foi encaminhada ao IML, oportunidade em que o médico realizou todos os testes e indagou a ré sobre o interesse em realizar o exame de sangue, onde novamente a ré afirma ter narrado a dúvida em razão de ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior e, por esse motivo, se negou a realizar o exame de sangue. Contudo, ressaltou que foram realizados todos os testes devidos, inclusive de odor etílico, o qual restou negativo, assim como os demais.

Por fim, narrou que a testemunha
Bruno Lins
esteve no seu consultório com uma queixa de pele e se apresentou como sendo “
a única testemunha do seu acidente
” e afirmando que poderia ajudá-la se ela o ajudasse, fazendo gesto de dinheiro com os dedos.

Deste modo, o único elemento que atesta a embriaguez da ré é o auto de constatação realizado pelo policial militar Rafael Cardoso, que apresentou uma versão divergente em juízo
.

Além disso,
o auto de constatação é contrário ao exame de embriaguez realizado por perito oficial, afinal, o médico concluiu que a ré não apresentava sinais clínicos de embriaguez
.

Ressalte-se,
novamente, que o exame de embriaguez foi realizado (00h20min14) pouco após o auto de constatação, afinal, o boletim de ocorrência foi lavrado (23h39min15), oportunidade em que o auto de constatação foi realizado, considerando que o policial militar Rafael Cardoso teve contato com a ré apenas na delegacia
.

Outrossim, as fotos citadas nos autos mostram a ré em um evento que tinha como característica a bebida alcoólica.
Contudo, pontuar que a embriaguez pode ser comprovada pelas imagens presentes nos autos é no mínimo temerário, considerando inclusive o fato de que a ré aparece com o copo vazio em uma das fotos
.

Portanto,
não existem provas suficientes acerca da embriaguez da ré para que, em conjunto com os demais elementos justifique o dolo eventual sustentado pelo parquet
.

Quanto a existência de elementos de que a ré transitava em excesso de velocidade
, o magistrado consignou em sua decisão: (...)

Nota-se que os laudos de velocidade que ampararam a denúncia foram declarados inválidos em razão da quebra da cadeia de custódia reconhecida pelo juízo, oportunidade em que foi elaborado o laudo pericial nº 2.07.2020.011718-011, fundamentando a velocidade admitida para o veículo V1-Jeep – 101 Km/h – no laudo pericial nº 2.12.2020.41342-01.

Contudo, o laudo pericial nº 2.12.2020.41342-01 foi juntado pelo parquet apenas após a retratação realizada pelo juízo
e, anexo as razões de recurso em sentido estrito, conforme Id.161303922. Segundo o órgão acusatório, em suas razões recursais:

‘[...] O questionamento trazido pelo magistrado não se volta a debater o laudo em si, mas questões periféricas que, inclusive, não foram objeto de ponderação pelo juiz que proferiu a decisão anterior, pronunciando a recorrida [...] Vale destacar que
o d. juiz não franqueou ao Ministério Público a possibilidade de juntar o laudo pericial
n.º 2.12.2020.41342-01,
tampouco se deu ao trabalho de baixar o laudo do sistema online da POLITEC, eis que, possuindo pleno acesso, tal providência poderia atender ao preciosismo aventado
. A busca pela verdade real ficou em segundo plano, já que o sopesamento da “ausência” do laudo, serviu tão somente para reforçar o sofisma que conduziu à conclusão equivocada e previamente pretendida. [...]’

Urge consignar que
o magistrado é o destinatário das provas, cabendo as partes produzi-las
. Não se observa na decisão recorrida qualquer apontamento que desabone a atuação da POLITEC, mas sim a garantia de que o contraditório e a ampla defesa sejam devidamente respeitados, evitando inclusive que futuramente se aponte eventual nulidade.

Destaca-se inclusive que,
ao contrário do que dispõe a acusação, o laudo faltante não se trata de “questão periférica”
, afinal, versa exatamente sobre análise de registros de vídeos da movimentação do veículo V1-Jeep, bem como os estudos de determinação da velocidade do referido veículo. Deste modo,
caberia ao parquet a juntada da prova, considerando inclusive o fato de que o excesso de velocidade é um dos alicerces do dolo eventual arguido pela acusação
.

Apesar de ser possível que o juiz providencie, independentemente de requerimento de qualquer das partes, documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, a ausência do laudo em questão foi verificada durante juízo de retratação, quando já havia sentença de pronúncia nos autos, ou seja, quando já estava encerrada a instrução da fase do sumário da culpa.

Portanto, incabível a análise do laudo nº 2.12.2020.41342-01, considerando sua juntada tardia e a impossibilidade de produção de provas em sede de recurso em sentido estrito.

Com relação aos outros elementos de provas colhidos no feito,
há testemunha presencial dos fatos, entretanto, as declarações desta devem ser recebidas com ressalvas, afinal, são divergentes entre si e,
inclusive, há na sentença de pronúncia (reformada) a seguinte determinação:

(...)

Nas duas oportunidades em que foi inquirido perante autoridade policial, a testemunha Bruno Duarte Pereira de Lins narrou:

(...)

Neste ponto salta aos olhos as divergências nas declarações da testemunha
, inclusive com relação ao marido da vítima, afinal, inicialmente a testemunha declarou que viu que a ré estava acompanhada de um homem, mas não foi capaz de reconhecer
Aritony
pois não o viu na delegacia. Posteriormente, apontou que o marido da ré foi encaminhado ao “CISC” e estava em visível estado de embriaguez.

Conforme relatório de investigação nº 200/2018 –Id.161303896– pág.13/14-: “[...] Levando em consideração via, sinaleiros, radares, o tempo que levaram para chegar nesses pontos durante o trajeto em que foi possível identificar o veículo é razoável tempo e distância, descartando assim a troca de motorista.
Durante o trajeto nenhuma autuação de trânsito
[...]”.

Ao ser inquirido em juízo a testemunha
Bruno Duarte Pereira de Lins
relatou novamente a dinâmica dos fatos, ressaltando que ao perceber o óbito da vítima, entrou no seu veículo, realizou o contorno e passou a seguir o veículo da ré, vindo a encontrá-la próximo ao supermercado “Biglar”, oportunidade em que continuou no encalço do veículo da ré até o condomínio citado nos autos, momento este que os policiais foram até o local e realizaram a identificação e abordagem da ré.

Afirmou que a ré bateu na vítima e seguiu, vindo a parar pouco mais a frente em razão da preferência da rotatória. Ao ser questionado pelo douto Promotor de Justiça sobre a velocidade da vítima, afirmou presumir que a ré estava em alta velocidade, considerando a rapidez da colisão, segundo a vítima: “foi uma velocidade rápida”. Contudo, sobre a condução do veículo, afirmou que a ré conduzia o veículo alternando de pista, acelerando e freando.

Ao ser questionado se a ré chegou a “cantar pneu” nas curvas, respondeu que não, contrariando o que declarou na seara policial. Na sequência, o parquet questionou:
o veículo trafegava em velocidade acima do permitido?
Oportunidade em que a testemunha respondeu:

“[...] igual eu te falei, na hora que tava trafegando, trafegava, dava uma freada aí acelerava, dava uma freada, mas não tava assim só correndo, né? Senão eu não ia chegar, tanto é que demorei um tempo pra ir acompanhando ela até na residência dela[...]”

Seguiu esclarecendo que não tentou advertir a ré durante o trajeto.

Assim,
incabível concluir pelos elementos colhidos na instrução que a ré conduzia o veículo com excesso de velocidade
.

Por fim,
a acusação reforça que o fato de a vítima não ter parado para prestar socorro a vítima corrobora com a narrativa de que assumiu o risco do resultado. Contudo, o referido argumento foi descrito na denúncia para caracterizar delito autônomo, ou seja, artigo 304, da Lei nº 9.503/97. Deste modo, incabível sua utilização para sustentar o suposto risco do resultado assumido pela vítima
.

Portanto, ausentes os elementos que sustentam o dolo eventual arguido pelo parquet. (...)”
(id 167158169)

Após a detida análise do conjunto probatório carreado aos autos, concluo que o juiz decidiu acertadamente ao desclassificar a imputação de homicídio doloso atribuída à recorrida para o tipo penal previsto no art. 302 do CTB, tendo analisado com acuidade e perspicácia os elementos probatórios,
cujas bem lançadas razões adoto,
per relationem
, com os acréscimos do substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para manter integralmente a sentença recorrida
.

Antes de adentrar nas questões fáticas-probatória, cabe fazer algumas considerações sobre os institutos do dolo eventual e da culpa consciente, sobre os quais pairam uma zona cinzenta que atormenta não apenas os juízes togados, mas sobretudo os jurados que compõe o Conselho de Sentença nos julgamentos dos crimes contra a vida.

Para melhor distinguir estes dois institutos jurídicos e a linha tênue que os separa, valho-me da brilhante explanação do Ministro Rogério Schietti Cruz, dada no julgamento do HC n. 702.667/RS:

“Como já manifestei por diversas vezes, em verdade,
é tormentosa a delimitação da fronteira divisória entre dolo eventual e culpa consciente na teoria do crime, máxime em hipóteses de homicídios causados na direção de automóvel
. O tema me leva, sempre que com ele me defronto, a refletir sobre a particular dificuldade de chegar a uma conclusão sobre o elemento anímico que move a conduta do agente, haja vista que nem sempre o que pensa ou delibera o acusado em sua psique se materializa em atos externos.

Pessoalmente, em crimes praticados na condução de veículos automotores, em que o próprio condutor é uma das pessoas afetadas pelo fato ocorrido (ou alguém que lhe seja caro, como no caso), a tendência natural é concluir pela mera ausência do dever de cuidado objetivo, até porque, salvo exceções, normalmente as pessoas não se utilizam desse meio para cometer homicídios e, mesmo quando embriagadas, na maioria das vezes, agem sob a sincera crença de que têm capacidade de conduzir o seu veículo sem provocar acidentes.

Exemplos de dolo eventual mais pungentes e mais claramente perceptíveis podem ser mencionados, como, v.g., a "brincadeira" conhecida como roleta-russa, em que há quase percepção de que acontecerá um resultado danoso, e acaba o agente anuindo a ele.
Mas, em situações de crime no tráfico viário, à exceção dos casos de "racha", em que a competição seja assistida por populares, e que já sugere um risco calculado e eventualmente assumido pelos competidores (que preveem e assumem o risco de que um pequeno acidente pode causar a morte dos circunstantes), é mais espinhoso sustentar haja o condutor do veículo causador do acidente anuído ao resultado
.

Parece haver concordância entre os doutrinadores pátrios de que o nosso Código Penal se filiou, de maneira geral, à teoria finalista da ação, na qual o dolo e a culpa traduzem o elemento subjetivo do tipo.
E, quanto ao dolo, há também certo consenso de que o art. 18, I, do CP – que dispõe ser doloso o crime quando o agente, com sua atuação, quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo – deve ter a sua última parte interpretada de acordo com a teoria do consentimento, do assentimento ou da assunção
. Então,
somente haverá assunção do risco – apta a caracterizar o dolo eventual –, "quando o agente tenha tomado como séria a possibilidade de lesar ou colocar em perigo o bem jurídico e não se importa com isso, demonstrando, pois, que o resultado lhe era indiferente. Assim, não poderão servir de ponto de apoio a essa indiferença e, pois, ao dolo eventual, a simples dúvida, ou a simples possibilidade, ou a simples decisão acerca da ação
" (TAVARES, Juarez apud PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 332).

Nesse particular, a referida teoria pode ser sintetizada com o raciocínio de Frank ("Fórmula de Frank"), aplicável em casos práticos, segundo o qual, se o agente diz a si mesmo: seja ou aconteça isto ou aquilo, de qualquer modo agirei, há dolo eventual (TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 281).

A assunção do risco de produzir o resultado danoso, portanto, refere-se ao dolo eventual, instituto com raízes causalistas – dissonante dos ideais finalistas que permeiam o Código Penal –, cuja delimitação não seria apenas a consciência das consequências prováveis, mas, sim, o consentimento prévio do resultado.

Assim,
para a caracterização do dolo eventual, não se exige uma vontade inquestionável do agente, tal qual no dolo direto: bastam a anuência e a ratificação, situadas na esfera volitiva
. Em singela lição, Luiz Vicente Cernicchiaro obtemperou: "O agente tem previsão do resultado, todavia, sem o desejar, a ele é indiferente, arrostando, sem a cautela devida, a ocorrência do evento" (RHC n. 6.368/SP, 6ª T., DJ 22/9/1997).

Claus Roxin, referido por Juarez Tavares, conceitua o dolo eventual como a "decisão para a possível lesão de bem jurídico" (ROXIN, Claus, Strafrecht, AT, I, 4. ed., Munique: Beck, 2006, p. 445, apud TAVARES, Juarez. Teoria do Delito. São Paulo: Estúdio Editores, 2015, p. 65).

Mas como identificar esse elemento psíquico que configura o dolo eventual do agente? Eis a dificuldade de se concluir acerca da previsão e do consentimento do agente quanto ao resultado. E daí o questionamento: como o operador do direito comprovará, de forma motivada, o estado anímico do sujeito que provoca um homicídio sob a direção de um veículo, sem que haja confissão válida de sua parte?

Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de matar, "Desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955, destaquei).

Assim, somente com a análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados no inquérito e no curso do processo será possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo do agente
.[...].”
[6]

Noutras palavras, a principal diferenciação entre os institutos ora analisados consiste, simplificadamente, na aceitação, por parte do agente, da ocorrência do evento danoso, que apesar de previsível, acreditava que pudesse evitar.

Em ambos os casos o agente não quer propriamente o resultado lesivo, isto é, não age com a intenção direta de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal.

No dolo eventual o agente, mesmo diante da possibilidade de causar o resultado com sua conduta, persevera no seu comportamento
assumindo
o risco da produção do evento danoso, enquanto que na culpa consciente, acredita ele que tal evento não se realizará,
confiando
na sua atuação para impedir o resultado.

Trago ainda ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt
[7]
:

“
5 . Distinção entre dolo eventual e culpa consciente:

Os limites fronteiriços entre dolo eventual e culpa consciente constituem um dos problemas mais tormentosos da Teoria do Delito. Há entre ambos um
traço comum
: a
previsão do resultado proibido
. Mas, enquanto no
dolo eventual
o agente
anui ao advento desse resultado
, assumindo o risco de produzi-lo, em vez de renunciar à ação, na
culpa consciente
, ao contrário, repele a hipótese de superveniência do resultado, e, na
esperança convicta de que este não ocorrerá
, avalia mal e age. Naquele, consente, admite a ocorrência do resultado, aceitando-o, embora não o queira; nesta, ao inverso, não aceita o resultado, repele-o, mas age por leviandade, por ter feito avaliação equivocada.

[...] Duas teorias, fundamentalmente, procuram distinguir dolo eventual e culpa consciente: teoria da probabilidade e teoria da vontade ou do consentimento. Para a primeira, diante da dificuldade de demonstrar o elemento volitivo, o querer o resultado, admite a existência do dolo eventual quando o agente representa o resultado como de muito provável execução e, apesar disso, atua, admitindo a sua produção. No entanto, se a produção do resultado for menos provável, isto é, pouco provável, haverá culpa consciente. Para a segunda, isto é, para a teoria da vontade (teoria adotada pelo nosso Código Penal), é insuficiente que o agente represente o resultado como de provável ocorrência, sendo necessário que a probabilidade da produção do resultado seja incapaz de remover a vontade do agir, ou seja, o valor positivo da ação é mais forte para o agente do que o valor negativo do resultado, que, por isso, assume o risco de produzi-lo. Haveria culpa consciente se, ao contrário, desistisse da ação, estando convencido da probabilidade do resultado. No entanto, não estando convencido, calcula mal e age, produzindo o resultado. Como se constata, a teoria da probabilidade desconhece o elemento volitivo, que é fundamental na distinção entre dolo eventual e culpa consciente, e que, por isso mesmo, é melhor delimitado pela teoria do consentimento ou da vontade.

Por fim,
a distinção entre dolo eventual e culpa consciente resume-se à aceitação ou rejeição da possibilidade de produção do resultado. Persistindo a

dúvida entre um e outra, dever-se-á concluir pela solução menos grave, qual seja, pela culpa consciente
, embora, equivocadamente, não seja essa a orientação adotada nas práxis forenses”.

Não menos preciosas são as lições de Juarez Tavares
[8]
:

“Normalmente, há atividade dolosa quando toda a execução se liga, segundo critérios objetivos de necessidade ou possibilidade, à condução volitiva destinada a lesar ou pôr em perigo um bem jurídico. Especificando melhor, haverá atividade dolosa quando o agente dirige os meios causais de tal ordem que neles se reflete sua orientação, de modo direto e perfeito, ou como expressão necessária dos próprios meios, ou como consequência necessária da execução ou do alcance do objetivo (todos casos de dolo direito), ou como consequência possível da execução ou do alcance do objetivo, desde que o agente se conforme com isto (dolo eventual), tudo isso com vistas a lesar ou pôr em perigo um bem jurídico.

[...] Se o agente, porém, não concorda ou não se conforma com a realização ou não-realização da conduta penalmente proibida ou mandada, a proibição ou determinação não sofre contrariedade, senão na medida em que a execução se desenrola de modo contrário ao cuidado exigido objetivamente, segundo critérios pragmáticos, em face do perigo ou da lesão ao bem jurídico, ou seja, na medida em que sejam ultrapassados os limites do risco autorizado, pondo em perigo ou lesando bens jurídicos.

[...] A tarefa diferenciadora entre dolo e negligência, por conseguinte, se efetua em duas etapas: a) da confrontação entre conformar-se e não se conformar; b) da infração normativa, imediata ou mediatizada.

Pela primeira, deve-se fazer um aporte geral sobre todo o processo da dirigibilidade, a fim de se poder afirmar que, efetivamente, o agente incluiu no plano de sua atividade o que realmente ocorreu. Caso isso se dê, ou seja, caso o agente se conforme com o resultado, já se poderá antever o momento inicial de uma atuação dolosa, que será complementada na segunda etapa. Nesta segunda etapa, evidencia-se a estruturação do respectivo tipo de delito, em que assume importância o desvalor do ato (conduta perigosa descuidada) e do resultado (acontecimento material ou conduta tipificados como decorrência da conduta descuidada), com relação à lesão ou ao perigo de lesão ao bem jurídico.
Caso o resultado tenha ocorrido por força, unicamente, da infração ao dever de cuidado e de seu desdobramento na produção material do resultado lesivo, estar-se-á frente a um delito culposo. [...] Uma vez que não se possa justificar que a conduta do agente se tenha vinculado volitivamente ao resultado, haverá culpa e não dolo. Nesse sentido, o conformar-se com o resultado, para constituir elemento de dolo eventual, deve ter o respaldo de elementos empíricos que demonstrem que a execução da ação não possa ser contornada pelo agente, segundo um juízo subjetivo em face de sua capacidade de evitá-lo ou a expectativa de sua não ocorrência
. [...]”.

Especificamente sobre a distinção entre a culpa consciente e o dolo eventual nos delitos de trânsito, Rogério Greco
[9]
preleciona:

“
Dolo eventual ou culpa consciente nos delitos praticados na direção de veículos automotores:

Muito se tem discutido ultimamente quanto aos chamados delitos de trânsito. Os jornais, quase que diariamente, nos dão notícias de motoristas que, além de embriagados, dirigem em velocidade excessiva e, em virtude disso, produzem resultados lastimáveis. Em geral, ou causam a morte ou deixam sequelas gravíssimas em suas vítimas. Em razão do elevado número de casos de delitos ocorridos no trânsito, surgiram, em vários Estados da Federação, associações com a finalidade de combater esse tipo de criminalidade. O movimento da mídia, exigindo punições mais rígidas, fez com que juízes e promotores passassem a enxergar o delito de trânsito cometido nessas circunstâncias, ou seja, quando houvesse a conjugação da velocidade excessiva com a embriaguez do motorista atropelador, como hipótese de dolo eventual, tudo por causa da frase contida na segunda parte do inciso I do art. 18 do Código Penal, que diz ser dolosa a conduta quando o agente assume o risco de produzir o resultado.

[...] A questão não era tão simples como se pensava. Essa fórmula criada, ou seja, embriaguez + velocidade excessiva = dolo eventual, não podia prosperar. Não se podia partir do princípio de que todos aqueles que dirigem embriagados e/ou com velocidade excessiva não se importavam em causar a morte ou mesmo lesões em outras pessoas. O
dolo eventual
, como vimos, reside no fato de o agente
não se importar com a ocorrência do resultado por ele antecipado mentalmente
, ao contrário da
culpa consciente
, em que esse mesmo agente, tendo a previsão do que poderia acontecer,
acredita, sinceramente, que o resultado lesivo não viria a ocorrer
[...].

Merece ser frisado, ainda, que o Código Penal, como analisado, não adotou a teoria da representação, mas, sim, as teorias da vontade e do assentimento. Exige-se, portanto, para a caracterização do dolo eventual, que o agente anteveja como possível o resultado e o aceite, não se importando realmente com sua ocorrência.

Com isso queremos salientar que nem todos os casos em que houve a fórmula embriaguez + velocidade excessiva haverá dolo eventual
. Também não estamos afirmando que não há possibilidade de ocorrer tal hipótese. Só a estamos rejeitando como uma fórmula matemática, absoluta”.

Há unanimidade na doutrina de o dolo eventual constituir uma das questões mais complexas e emblemáticas da dogmática penal moderna, que não encontrou solução satisfatória que conjure as críticas que se faz a todas as teorias já criadas em busca de uma explicação que harmonize e uniformize um pensamento sobre o qual deite determinado consenso, ainda que relativo.

De um modo geral, duas são as teorias com troncos centrais: a
cognitiva
e a
volitiva
, das quais as demais, pode-se dizer assim, são derivações.

A
cognitiva
(teoria da representação), a mais imperfeita e deficiente criada – quiçá em razão da dificuldade na comprovação do elemento anímico da vontade –, considera que o simples juízo da existência de previsibilidade do resultado do risco é suficiente a satisfazer as exigências do dolo eventual.

Para a teoria da representação, sempre haverá dolo eventual quando o agente puder considerar que seu comportamento tem aptidão possível ou provável para produzir risco a uma norma de conduta protegida pela lei, sendo de somenos importância a sua anuência às consequências da sua conduta. Pouco importa se se coloca ou não de acordo com o resultado, se assinta ou não a ele.

Não é preciso esforço intelectivo para se perceber que essa teoria não cabe em nosso sistema legal, que considera a existência de dolo quando a conduta exterioriza,

segundo o elemento subjetivo do tipo penal, uma conduta reveladora de um elemento
intelectual
(afigurado pelo “saber”, pelo “conhecer” e, pois, pela
representação
), e outro
volitivo
(informado pela “vontade”, “querer”, “determinação” ou “assentimento”)
[10]
(CP, art. 18, I).

Em torno dessa teoria, nasceram outras, como a da
possibilidade
(a qual se contenta com a mera representação intelectual de o resultado vir a se produzir em termos de frequência); a da
probabilidade
(que é a mais que a possibilidade, em nível de acontecimento no mundo real) e a do
risco
(cuja base de fundamento,
simpliciter
, consiste em o agente
perceber
,
considerar
ou
contar com
o risco, em maior ou menor probabilidade).

O grande defeito da teoria da representação reside no fato de se desprezar totalmente o
elemento volitivo
, nela importando apenas a idealização, o conhecimento do agente de que a sua conduta pode gerar um risco ao bem jurídico protegido, sobre o qual descansa uma norma de proibição e até aquelas de cuidado objetivo. Segundo essa doutrina, a culpa consciente seria atraída pelo buraco negro do dolo eventual, o que, ao fim e ao cabo, constitui um grande paradoxo, haja vista que o elemento comum entre ela e o dolo eventual é exatamente o conhecimento do risco, não desejada nela, e aceito no outro.

A outra grande teoria explicativa do dolo eventual é a do
consentimento ou da vontade
, onde a representação, conquanto importante, é sobrelevada pelo “querer” (dolo direto) ou “assentir” (dolo eventual).

Nela, destacou-se como a mais importante as fórmulas de Reinhard Frank, que desenvolveu primeiramente a “teoria hipotética do consentimento”, segundo a qual dolo eventual haveria sempre que o agente representasse o resultado e mesmo assim nada fizesse para frear sua conduta.

A essa teoria se opôs juristas de escol, que a contestavam com o exemplo dos mendigos russos que mutilavam crianças que colocavam como pedintes de esmolas, para criar compaixão nas pessoas, sem se dar conta de que algumas, em virtude das mutilações, vinham a falecer.

A objeção era que a primeira fórmula de Frank continha o defeito de ela exigir um resultado muitas vezes não acontecido na realidade, que retirava ou comprometia a sua lógica, contendo em certa medida o contestado “direito do autor”.

Depois de duras críticas, referido autor reformulou sua teoria, que denominou “teoria positiva do consentimento ou da vontade”, expressa na conhecida fórmula:
“seja no que for, der no que der, em qualquer caso não deixo de agir”.

Embora com conclusão diferente (até porque parece-me construída ao tempo da primeira fórmula de Frank), creio que o exemplo trazido por Sebastião Soler dá exatidão a essa teoria. Conjectura o emérito autor argentino a hipótese de um motorista apostar 10.000 pesos em uma corrida não oficial; quando próximo da chegada, com uma pequena vantagem sobre seu competidor, se depara inesperadamente com uma pessoa que lhe surja a frente, vendo-se no momento diante do dilema de perder a corrida e o dinheiro apostado se frear o seu veículo, ou assumir a probabilidade de ferir o transeunte.

Diferentemente da conclusão do jurista “hermano”, se o motorista considera a probabilidade de o pedestre vir a ser atingido e ainda assim não diminui a velocidade [que poderia evitar o acidente, a custa de perder a corrida], evidente que, nessas circunstâncias, assume a responsabilidade pelo resultado danoso que venha a ocorrer, atuando com dolo eventual.

Se as consequências são certas, necessárias ou altamente prováveis de se suceder, e apesar disso o agente não é demovido da sua ação, preferindo atingir o pedestre (embora não fosse esse o seu objetivo) a perder a corrida, claro que a situação é típica de dolo eventual.

Com sutis

variações, construiu-se outras teorias mais, como a do sentimento ou da indiferença (assemelhada à anterior), além das
ecléticas ou mistas
, derivadas dos troncos “cognitivos” e “volitivos”, das quais são exemplos a teoria normativa volitiva, a do aceitar seriamente; do perigo não coberto ou assegurado, etc.

Não cabe dúvidas, entretanto, que “o nosso ordenamento jurídico-penal adotou a
teoria da vontade
e a
teoria do assentimento
, posto que o art. 18, I, do Código Penal, reza que o dolo se caracteriza no momento em que o sujeito queira o resultado (
vontade
) ou assuma o risco de produzi-lo (
assentimento
). A
teoria da representação
não foi acolhida como fundamento isolado da caracterização do dolo, mas é pressuposto lógico tanto da
teoria da vontade
como da
teoria do assentimento
. Para que o sujeito queira um resultado, é necessário que, anteriormente, o tenha representado. Da mesma forma, só se pode consentir com o que se conhece”
[11]
.

Tenho que no dolo eventual há de haver uma representação séria do resultado no intelecto do agente, no sentido de que a desgraça (que não constitui o seu objetivo) provavelmente pode ocorrer, e ainda não refrea sua ação, aprovando-a e se colocando em concordância ou em situação de indiferença com o resultado.

A seu turno, na culpa consciente, há a mesma representação do evento criminoso, mas que não é levado a sério pelo agente, que
confia piamente
que pode evitar o pior, seja porque acredita em suas habilidades, avalia ou calcula mal a situação ou coloca fé de que nada acontecerá.

É o que se dá, por exemplo, na situação, também citada em âmbito doutrinário, do motorista que trafega em pista movimentada de mão dupla, que faz uma ultrapassagem arriscada, confiando não apenas na sua habilidade de piloto, como avaliando (mal) que conseguiria fazer a manobra que estimou tempo suficiente para realizá-la. Se o acidente acontece, ainda que estivesse bem acima da velocidade permitida e/ou de as placas de sinalização proibirem a ultrapassagem naquele ponto da rodovia, por certo que não se poderia cogitar em dolo eventual, senão em
culpa consciente
.

Na avaliação de situações semelhantes, há de se considerar ainda que, não tendo o motorista propósitos suicidas, dificilmente colocaria também em risco a sua própria vida. O que põe diferença entre o dolo e a culpa consciente é a
vontade,
não o conhecimento da provável consequência da decisão tomada, que é o elemento comum que os assemelha. Para fins de dolo eventual o
assentimento
, por questão de política criminal, é equiparado à “vontade”.

Embora o dolo eventual – no qual não há uma
vontade
genuína – se aproxime muito mais da culpa (até porque no mais das vezes o que se viola é o dever objetivo de cuidado), surgiu ele, na aguda observação de Francisco Muñoz Conde, “para incluir no âmbito do dolo uma série de casos que não se ajustam facilmente nos elementos conceituais do dolo, mas que o sentimento de justiça considera que devem ser avaliados com extremo rigor”
[12]
.

Nessa mesma linha encontramos a posição de Bustos Ramírez, para quem a controvérsia sobre o dolo eventual não é puramente conceitual, tendo também caráter político criminal. Por essa razão, diz o autor, que para compreender adequadamente qual é a relação que existe entre dolo, dolo eventual e imprudência é também necessário analisar os propósitos do legislador no momento de ditar as normas, vale dizer, que tipos de comportamentos deseja evitar e por que motivo o quer fazer
[13]
.

De fato, há crimes que chocam o senso comum pela natureza do ato, exigindo, inclusive para fins de prevenção geral, punição severa e exemplar.

Em certas situações assim deve ser, especialmente as relacionadas a acidente de trânsito no Brasil, que apenas em 2022 ceifou a vida de mais de 32 mil pessoas
[14]
, muitas deles cometidos com absoluta indiferença ao ser humano e impudica afronta ao mais caro bem jurídico protegido pela norma penal, como é a vida dos membros da sociedade.

A despeito de ontologicamente ser diferente do dolo direto, o dolo eventual é tratado, para fins de aplicação de pena, como tal, isto porque, como bem assinala Roxim, “quem inclui nos seus cálculos a realização de um tipo por ele reconhecido como possível, sem que isso o dissuada do seu plano, decidiu conscientemente – mesmo que apenas para o caso eventual e muitas vezes contra suas próprias esperanças de o evitar – contra o bem jurídico protegido pelo tipo correspondente”
[15]
.

Há mesmo certa lógica nessa ordem de ideias, porque apesar de o agente não querer diretamente o resultado – quase sempre decorrente de um
efeito colateral
de um objetivo que lhe é mais importante – sabe que ele é certo ou provável e mesmo assim segue atuando, assumindo o risco de produzi-lo. Para fins legais, “assumir o risco do resultado” equivale a “querê-lo”.

Ao se posicionar de acordo com o resultado, coloca-se na mesma situação de quem deseja a realização do ato
contra legem
, demonstrando um menosprezo pela norma proibitiva, e não a violação simples de uma obrigação de conduta.

Contrario sensu
, atua com culpa consciente o agente que, mesmo considerando a possibilidade ou probabilidade do dano à norma abstrata, não assume o risco de produzi-lo, o que, no meu entendimento, equivale a
confiar
[16]
e
acreditar
na não realização do resultado indesejado.

Por mais que sujeito a críticas, o dolo, ao menos em nosso sistema penal, é um querer, desejar o resultado (na dicção do art. 18 do CP, “quando o agente
quis
o resultado”) configurativo do tipo penal, na faceta da culpabilidade.

No dolo eventual, variante do dolo comum (direto ou indireto), “assumir o risco de produzir o resultado” equivale a “querê-lo”, pois de outro modo, por maior que seja o contorcionismo hermenêutico, dolo não será. Mas o querer, que é sempre precedido da representação do resultado, exige o conhecimento potencial do risco que a ação possa causar em relação ao bem jurídico, que deve ser efetivo e não meramente potencial
[17]
.

Neste particular, importa por ênfase que a “eventualidade” é situação atinente ao
resultado
da ação, pois a lesão, possível ou provável, pode acontecer ou não. De todo modo, o elemento subjetivo do tipo não pode ser medido ou comprovado pelo resultado, mas pelo “querer” ou pela assunção do risco de produzi-lo (CP, art. 18, I).

Feitas essas considerações, cumpre analisar se o caso em questão justifica ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Se, por um lado, não podemos nos valer das dificuldades do Conselho de Sentença em identificar e compreender a distinção entre a culpa consciente e o dolo eventual para subtrair do Tribunal Popular sua competência constitucional de julgamento dos crimes dolosos contra a vida, de outro, não podemos ignorar a árdua missão de desnudar aos jurados a distinção dos dois institutos jurídicos, sobretudo no atinente à conclusão de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado, ou se acreditava que o evento morte não ocorreria.

Contudo, por funcionar a decisão de (im)pronúncia como filtro, a submissão do caso à deliberação do Conselho de Sentença deve ser reservada apenas quando, concretamente, as circunstâncias indiquem uma
alta probabilidade
de o causador do acidente ter propulsado sua ação por dolo eventual.

É equivocado,
data vênia
, o entendimento
[18]
de que,
na dúvida
, o juiz deve lavar as mãos na bacia de Pilatos e se livrar da responsabilidade jogando a sorte do réu para os juízes leigos, que naturalmente tem mais dificuldade em fazer distinção entre culpa consciente e dolo eventual.

A fase da pronúncia, ao contrário do que muito se apregoa, não é infensa ao
favor rei
,
que é o que justifica as lições doutrinárias no sentido de que na dúvida entre culpa consciente e dolo eventual, sempre e sempre há de se inclinar pela primeira em detrimento do segundo
[19]
.

A primeira e quiçá mais relevante premissa que devemos ter em mente em crimes de trânsito contra a vida é que,
nem sempre
, direção de veículo automotor + embriaguez + velocidade acima do permitido =
dolo eventual
.

Consoante firme posição da jurisprudência pátria, temos que nos ater às especificidades do caso em julgamento.

O STJ já decidiu que
“É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em
circunstâncias fáticas
que,
subjacentes ao comportamento delitivo
, indiquem haver o agente
previsto
o resultado morte e a
ele anuído
”.

Portanto, devemos analisar as circunstâncias fáticas subjacentes ao comportamento delitivo para delas extrair, com a segurança necessária para submeter o agente a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, se ele agiu de maneira culposa ou dolosa.

Fixadas tais premissas
, a
primeira
questão a ser examinada é: restou comprovado o estado de embriaguez da acusada? Em caso positivo, qual o grau dessa embriaguez? Ela foi determinante para realização do evento morte?

Como visto, essa circunstância foi minuciosamente enfrentada na sentença recorrida e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Para sustentar a caracterização do dolo eventual
, o MINISTÉRIO PÚBLICO, em suas razões recursais, se vale de três argumentos: 1) embriaguez; 2) excesso de velocidade; e 3) a fuga do local do acidente.

Da embriaguez:

Apesar de o órgão ministerial afirmar que a recorrida estaria embriagada, a prova produzida na instrução processual acerca dessa condição [embriaguez] é frágil e repleta de contradições, não permitindo a formação de um juízo positivo de admissibilidade.

Para sustentar a condição de embriaguez da recorrida, a acusação se baseia:
1)
nas declarações do policial militar Rafael Cardoso;
2)
nos depoimentos de Bruno Duarte Lins e de Francinilda da Silva Lúcio;
3)
nas imagens extraídas de rede social pela filha da vítima [Francinilda da Silva Lúcio], em que a recorrida estava na posse de um copo em frente a uma cervejeira;
4)
e na presunção de que, por ter ido em evento com consumo
“open bar”
, seria inacreditável que a acusada não tivesse ingerido bebida alcoólica.

Anote-se que a recorrida [em ambas as fases] negou a ingestão de bebida alcoólica no dia dos fatos, ao passo que as testemunhas [arroladas pela defesa] afirmaram [em Juízo] que não presenciaram ela bebendo no evento festivo, tampouco apresentando sinais de embriaguez.

Em relação ao policial militar Rafael Cardoso
, há notória incongruência entre seus relatos sobre a embriaguez que apontou tanto no inquérito policial quanto na instrução criminal.

Como a recorrida se recusou a se submeter aos exames de bafômetro e sangue – porque, segundo ela, o policial militar Rafael e o médico legista Marcos de Moraes Gomes não souberam lhe precisar se o consumo de vinho feito por ela
na noite anterior
ao acidente [em 13.4.2018] seria capaz [ou não] de influenciar nos resultados dos exames [em 14.4.2018] –, ela foi submetida à avaliação de sinais de embriaguez.

Naquele momento, o policial militar Rafael assinalou no Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora que
a recorrida apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico e ironia
, mas, no mesmo documento, consignou que ela:
a)

sabia informar o local em que estava, a data, o horário, o seu endereço
[nos campos “Orientação e Memória”]; b)
não possuía fala alterada e não apresentava dificuldade no equilíbrio
[no campo Capacidade Motora e Verbal] – Id. 161303895, pag. 29.

Note-se que, na fase extrajudicial, o agente policial apontou como sinais de embriaguez apenas os seguintes elementos:
“olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico e ironia”
.

Todavia, em Juízo, de forma divergente, o mencionado policial afirmou que
a recorrida estava com capacidade motora e fala alteradas
–
“
fala desconexa e coordenação motora dela não tava cem por cento, tanto que ela estava andando escorada na parede
”
–, além dos olhos vermelhos [
vermelhidão nos olhos
].

Veja-se que o policial Rafael, em Juízo, não descreveu/detalhou os demais dados que ele havia atestado na fase extrajudicial, quais sejam
“desordem nas vestes, hálito alcoólico e ironia”
. De toda sorte, tais observações também não convergem com a conclusão do médico legista, conforme mais abaixo será confrontado.

A divergência de versões do policial militar Rafael e as informações por ele “acrescidas” na fase judicial coincidem com os sinais que, segundo ele, geralmente são identificados em pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito (“
diante da experiência, primeira é a
coordenação motora da pessoa, a fala
, os olhos avermelhados
”), dando sérios indicativos de falsas memórias, conforme, aliás, bem mencionou a PGJ, em seu substancioso parecer.

Além das incongruências supracitadas, a interpretação subjetiva do policial Rafael [de que a recorrida, na delegacia, apresentava sinais de embriaguez, pois estava com
“olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico (...), ironia (...), fala desconexa”
e coordenação motora não
“cem por cento”
] não converge com o resultado do Exame de Embriaguez nº 0039358, no qual o perito oficial, o médico legista Marcos de Moraes Gomes, em conclusão totalmente oposta, atestou que a recorrida
“não apresentou,

no momento do exame, evidências de embriaguez alcoólica”
, após fazer as seguintes avaliações:

“A pericianda se apresenta
com marcha normal
,
vestes normais, face ruborosa (pelo choro), elocução normal, hálito normal
, (...)
equilíbrio estático normal
, sinal de Romberg normal, testes index-index e index nariz normal, memória preservada, orientação sim, atenção preservada, humor depressivo pelo fato, afetividade normal e senso crítico consciente (...).”
[Id. 161303895 pg. 32]

Cabe anotar que, embora o policial Rafael não tenha posto no documento o horário em que confeccionou o Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, o Boletim de Ocorrência [nº 2018.121307] foi registrado
às 21h:55h
e impresso
às 23:39h,
ao passo que o Exame de Embriaguez nº 0039358 [supracitado] foi confeccionado
às 00h:20m
. Diante dessas circunstâncias, é possível concluir que se passou pouco tempo entre a constatação do policial Rafael Cardoso e a conclusão do perito Marcos de Moraes Gomes, embora ambos tenham se mostrado completamente divergentes.

E nem é preciso dizer que diante da discordância, o juiz há de se inclinar, invariavelmente, para as conclusões do perito oficial, por sua formação médica, salvo em contexto de suspeição, nem de longe demonstrada.

Neste ponto, merece reprodução, mais uma vez, o trecho do substancioso parecer da i. PGJ que trata do assunto:

“(...) Na oportunidade o Perito Oficial Médico Legista concluiu que a ré não apresentou, no momento do exame, evidências de embriaguez alcoólica. (...)
o auto de constatação é contrário ao exame de embriaguez realizado por perito oficial, afinal, o médico concluiu que a ré não apresentava sinais clínicos de embriaguez
. Ressalte-se, novamente, que
o exame de embriaguez foi realizado (00h20min14) pouco após o auto de constatação
, afinal, o boletim de ocorrência foi lavrado (23h39min15), oportunidade em que o auto de constatação foi realizado, considerando que o policial militar Rafael Cardoso teve contato com a ré apenas na delegacia.”

A afirmação de que a ré “não estava nem aí”, deduzida do fato de ela ter chegado na delegacia “sorrindo”, não reflete necessariamente se alma dela estava em pé ou genuflexa pelo infortúnio que provocou, pois como já observava o padre Antônio Vieira ao seu tempo
“Há chorar com lágrimas, chorar sem lágrimas e chorar com riso: chorar com lágrimas é sinal de dor moderada; chorar sem lágrimas é sinal de maior dor; e chorar com riso é sinal de dor suma e excessiva. A dor moderada solta as lágrimas, as grandes as enxuga, as congela e as seca”
[20]
.

“Nem todo riso é gozar

Nem todo pranto sofrer

Há risos que são chorar,

há prantos que são sofrer”
[21]
.

A respeito dos olhos e da pele avermelhados, que foram entendidos pelo policial militar Rafael como sinais de embriaguez, o perito Marcos de Moraes Gomes atestou serem indicativos de choro [Exame de Embriaguez nº 0039358].

Ademais, a recorrida afirmou [em Juízo] ser portadora de doença conhecida como rosácea, a qual lhe ocasiona vermelhidão nos olhos e na pele quando submetida à situação de estresse, temor, nervosismo, etc..

De fato, é possível observar que, durante a audiência de instrução [realizada por videoconferência], ela apresentava bastante vermelhidão nas regiões da face e pescoço, o que, inclusive, foi explorado pela sua defesa. Destaco abaixo os trechos do interrogatório:

DEFESA:
Letícia, gostaria que você chegasse mais perto da câmera, porque estou vendo daqui que a senhora está toda vermelha. Eu gostaria que você explicasse o que são essas marcas vermelhas no seu corpo
.

RÉ:
É um tipo de uma doença de pele que se chama rosácea (...), que ocorrem essas manchas vermelhas no rosto e no colo em situações de ansiedade, nervosismo, de choro (...); essas mancham aparecem e depois que a situação se acalma, elas desaparecem
.

DEFESA: No dia dos fatos, quando você chega na delegacia e os policiais começam a analisar os sintomas de embriaguez, você se lembra se essa rosácea se aflorou dessa forma como está hoje ?

RÉ: Sim, inclusive a rosácea também tem uma forma ocular, fazendo que os olhos também fiquem vermelhos; por isso, eu uso colírio constantemente, várias vezes por dia (...); e naquele dia (...); já lá na casa, quando o ouvi o policial falando que eu tinha assassinado alguém, eu já fiquei, vem um calor e eu fico toda vermelha (..); chorei, na hora que ele falou, eu caí no chão e chorei.

Outrossim, após 4 meses da data do acidente [em 19.10.2018], a recorrida se submeteu a um exame de mapeamento genético [particular
[22]
, mas não foi impugnado pelo MP durante a instrução], no qual consta do tópico “12. Metabolismo de Álcool” que:
“A presença do genótipo GG está associado
com a ausência de rubor facial após o consumo de álcool”
– Id. 161306186 - pág. 46, o que desautoriza a apressada e inexata afirmação do policial militar Rafael Cardoso, quando concluiu a “vermelhidão nos olhos” como sinal de embriaguez, quando o mais provável é que tenha sido em razão da doença e até do choro, testemunhado por Bento Rodrigues Menezes e pelo marido dela, Aritony de Alencar Menezes.

Quanto à observação do policial Rafael de que a ré
“estava andando escorada na parede”
, a explicação pode estar na palavra dela quando afirmou:
“me colocaram numa salinha que não tinha cadeira, eu fiquei encostada na parede, depois eu sentei no chão mesmo, enquanto eles faziam o auto de ocorrência”
, que são técnicas não oficiais voltadas a causar fadiga no interrogando, com vistas a quebrar a sua resistência e facilitar a confissão.

Se verdadeira a revelação da ré, o fato pode constituir até crime de tortura (Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a”), o que precisa ser apurado pela Corregedoria da Polícia Civil, com inquirição de todos que possam certificar essa grave denúncia.

Ainda no tópico da embriaguez, o Ministério Público também apontou como provas as declarações Bruno Duarte Lins e Francinilda da Silva Lúcio [filha da vítima].

Em Juízo, Bruno Duarte Lins
afirmou que a recorrida, quando chegou na delegacia,
“tava toda descabelada”
,
“tava bem alegre”
,
“não tava nem aí com nada”
,
“chegou lá sorrindo
”
, enquanto na fase policial disse ter percebido
“que ela estava em visível estado de embriaguez”
(Id. 161303895).

Em Juízo, Francinilda da Silva Lúcio asseverou que a recorrida, na delegacia, estava
“
totalmente apresentando sinais de embriaguez”
.

Contudo, tais declarações devem ser analisadas
cum grano sales
.

Primeiro porque Bruno Duarte Lins fez manifestações negativas à acusada em redes sociais e pelo fato de há muito tempo conhecer a vítima, ter confessado seu afeto por ela e interesse na punição da causadora do acidente, além de,
inexplicavelmente
, ter procurado atendimento médico, com a acusada, em sua clínica particular [circunstância esta confirmada por ele, em Juízo], após o acidente. Tudo isso constituem motivos bastantes para abalar a credibilidade do seu depoimento.

Segundo porque Francinilda da Silva Lúcio, na condição de filha da vítima, tem interesse natural na punição de quem retirou a vida de um ente querido, como também na reparação dos danos.

De toda sorte, as características mencionadas por Bruno Duarte Lins (desordem do cabelo e alteração emocional) não constituem elementos especiais a ponto de indicar possível embriaguez, sendo mesmo naturais no contexto dos fatos.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE, DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Desembargador, questão de ordem, por favor.

Quero protestar contra a inferência que a declaração da filha da vítima se presta a um interesse econômico na reparação de danos.

Foi inferido! Essa foi uma referência que não posso me omitir.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Isso não é uma questão de ordem.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Doutor Alexandre Guedes,

Vossa Excelência precisa estudar o Regimento do Tribunal de Justiça, para entender o que é questão de ordem e o que é questão de fato.

Vossa Excelência não interrompa mais enquanto estivermos julgando. Se não será cassado o seu microfone!

Ao final do voto, se Vossa Excelência desejar se manifestar, peça. Nenhum Procurador de Justiça nunca nos tratou dessa forma e não admitiremos.

Prossiga, Excelência, por favor.

V O T O
(MÉRITO-CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Por sua vez,
Francinilda da Silva Lúcio não detalhou quais os aspectos que a recorrida apresentava que a levou a concluir pela embriaguez dela, limitando-se a dizer que exibia
“
sinais de embriaguez”.

Nessas circunstâncias, as declarações de Bruno Duarte Lins e Francinilda da Silva Lúcio [filha da vítima] não foram capazes de demonstrar o estado de ebriedade imputado à recorrida na denúncia.

Noutra vertente, as fotos juntadas por Francinilda da Silva

Lúcio – nas quais a recorrida estava em frente a uma chopeira segurando um copo [vazio] personalizado de determinada cervejaria, num evento festivo que tinha a modalidade
open bar
–, também não provam a ingestão de bebida alcóolica pela acusada, tampouco a alteração do seu estado psicomotor pelo consumo de álcool, pois se tratam de meras presunções.

É equivocada,
data venia
, a dedução de que quem vai a uma festa
“open bar”
dificilmente não ingeri bebida alcoólica, notadamente na situação da ré, que até manifestou ao seu marido o desejo de não ir ao evento. Depois, a festa popular promovida era voltada à gastronomia de carnes, o que arrefece, ainda mais, a
conjectura
de que ela tenha feito uso de bebidas alcoólicas.

Assim, concluir
“que a embriaguez pode ser comprovada pelas imagens presentes nos autos é no mínimo temerário,
considerando inclusive o fato de que a ré aparece com o copo vazio em uma das fotos
”
[PGJ].

Ademais, essa circunstância [do copo] foi exaustivamente debatida na instrução processual, tendo a recorrida, assim como as testemunhas Eduardo Rizzieri, Rodrigo Chiroli e Aritony de Alencar Menezes [que também estavam no evento], esclarecido de forma uníssona que na festividade em que eles estavam ocorria o lançamento de uma determinada cerveja, com longa fila para distribuição, sendo necessária a postagem de foto nas redes sociais com a finalidade de divulgação da referida bebida.

A ré justificou que, em razão das longas filas, apenas acompanhava e ajudava o seu marido a pegar mais de um chopp por vez, para consumo exclusivo dele.

No mesmo sentido foi a declaração do esposo da ré, Aritony de Alencar Menezes,
in verbis
:

(...) para que se pegasse o chopp era necessário que se tirasse uma foto e postasse. O copo não estava cheio, o copo era vazio. Ela tinha entregado para fazer a propaganda do copo e você postava ao lado do negócio da cerveja que era lançamento deles, postava no instagram aí eles liberavam. Tinha que mostrar. (...). A Letícia estava junto comigo na fila
.
[D
EFESA: E porque ela ficava contigo na fila se ela não bebeu?] Para pegar para mim; porque demorava demais para chegar até a cerveja, o tempo que levava obrigava a gente a pegar junto duas cervejas, só que era para mim e não era para ela. (...).

E como já dito, as testemunhas [ouvidas em Juízo] que também estavam no evento foram categóricas em afirmar que, em todas as oportunidades em que lá encontraram a ré, não presenciaram ela ingerindo bebida alcoólica.

Apesar das presunções advindas da postagem de fotos e da modalidade do evento [
open bar
], o Ministério Público não demonstrou minimamente que a recorrida tivesse consumido bebida alcoólica no evento festivo que antecedeu o fato trágico da presente ação penal.

Diante de relevantes contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação e da correspondente contraposição feita pela defesa a eles, fato é que não há nenhuma prova concreta e contundente demonstrando a suposta embriaguez da acusada.

De todo o exposto, o fundamento da embriaguez como prova do dolo eventual não restou minimamente comprovado, não no nível de suficiência probatória que se exige para submeter a ré ao Tribunal do Júri.

Do excesso de velocidade:

A outra questão [de suma relevância] é analisar a velocidade empreendida pela recorrida no momento do acidente.

Nesse particular, especialmente diante da inadmissibilidade do Laudo Pericial nº 2.12.2020.
41342-01
– que foi juntado aos autos de forma extemporânea pelo Ministério Público –, não há elementos que confirmem que a recorrida teria transitado em excesso de velocidade.

Os laudos periciais inicialmente produzidos foram anulados em virtude da quebra de cadeia de custódia na fase de instrução processual, ao passo que aquele posteriormente produzido e juntado aos autos antes da audiência – o Laudo Pericial n. 2.07.2020.
011718-01
– não realizou os cálculos relativos à velocidade, somente fazendo alusão às informações de velocidade que iriam [futuramente] compor a perícia não juntada na instrução, constituída pelo Laudo Pericial nº 2.12.2020.
41342-01.

As seguintes conclusões são colhidas do Laudo Pericial n. 2.07.2020.011718-01:

“(...) 2.0 – QUESITOS

Conforme consta da página 740 do processo nº 16770-32.2018.811.0042, “em virtude do acolhimento do pedido de fls. 649/652, determino que seja realizada nova perícia pela Politec/MT sobre os materiais produzidos na íntegra e disponibilizados nos autos às fls. 627/639, emitindo-se o laudo pericial contendo as causas do acidente e sua evitabilidade ou não e ainda, considerando minuciosamente todas as circunstâncias delineadas à fl. 652, devendo-se oficiá-la para a elaboração de novo laudo pericial, no prazo de 15 dias”. (...)

4.1.2 - Condições do veículo V1–Jeep

O veículo V1–Jeep, apesar dos danos, se encontrava em condições de trafegabilidade. Nele havia uma sede de impacto no setor anterior esquerdo, com força aplicada no sentido anterior-posterior do veículo e da esquerda para a direita. (...). Conforme consta do laudo pericial de local, nos testes, constatou-se que o veículo V1-Jeep apresentava o sistema de freios em pleno funcionamento. Os conjuntos de sinalização, de setas e de luz de freio, funcionavam plenamente, excetuando-se o farol esquerdo danificado. O farol direito e a buzina estavam em funcionamento. Os pneumáticos estavam em bom estado de conservação.

(...)

4.2.2 - Condições do veículo V2–Carro-de-mão

O veículo V2–Carro-de-mão não apresentava danos. Por se tratar de veículo de propulsão humana, considerando a ausência de danos na forma de deformações, infere-se que o veículo V2-Carro-de-mão não foi atingido. Corrobora com essa assertiva o fato de o conteúdo depositado no carro de mão não ter sofrido deslocamentos. O conteúdo interno não estava revolvido, e as hortaliças na parte superior do carro de mão estavam depositadas sem nenhum revolvimento ou deslocamento. Além disso, o perito criminal, que examinou o local no dia do evento, não descreveu nenhum objeto caído ou disperso na pista, ou canteiro, que tivesse relação com o conteúdo do veículo V2-Carro-de-mão. Nas fotos do dia do evento não se observa nenhum objeto ou conteúdo similar ao do carro de mão.

No exame das condições do veículo V2-Carro-de-mão, constatou-se que este
não possuía
sistema de freios instalado ou
elementos reflexivos de segurança
. Não possuía espelhos retrovisores.

Os pneumáticos se apresentavam cheios e em bom estado de conservação.

(...)

6.0 – DOS CÁLCULOS E ESTIMATIVAS DA VELOCIDADE

6.1 – Velocidade de V1-Jeep

O primeiro laudo da Seção de Áudio e Vídeo da Criminalística da Politec, de número 2.12.2018.32070-01, da lavra do Perito Criminal Alexandre Vinícius Festa, estimou a velocidade do veículo V1-Jeep em 104 km/h.

Quanto ao segundo laudo da mesma Seção de Áudio e Vídeo, acompanhamos os estudos de determinação da velocidade de V1-Jeep realizados pelo Perito Criminal Tadeu Júnior Gross.
Essas análises
comporão
o laudo pericial LP 2.12.2020.41342-01 de análise de conteúdo em registros de vídeos da movimentação do veículo V1-Jeep, cuja aferição resultou em valores em torno de 101 km/h
.

Assim, considerando haver pequena variação nas estimativas, e considerando ainda que acompanhamos os trabalhos da segunda aferição de velocidade pelos vídeos,
para fins de estudos da evitabilidade do acidente, a velocidade admitida para o veículo V1-Jeep será de 101 km/h
.

6.2 – Velocidade de V2-Carro-de-mão

Após revisão dos vídeos
efetuada com o uso do software Virtual Dub, que permite a assistência quadro a quadro e a ampliação das imagens, assistidos por estes signatários, e pelos peritos da seção de áudio e vídeo,
constatou-se que, no instante da colisão, o veículo V2-Carro-de-mão já havia sido colocado sobre o canteiro central. Portanto, no instante da colisão o carrinho de mão não estava sendo movimentado
.

7.0 – DINÂMICA E CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

7.1 – Da posição da vítima no instante da colisão

Como já descrito no item que trata do sítio de colisão, o atropelamento ocorreu no setor esquerdo da faixa esquerda da pista de sentido Porto – Rodoviária.
O carro de mão em questão estava sobre o canteiro central
. Considerando a trajetória e o sítio de colisão determinado,
pode-se afirmar que a vítima estava na pista, na faixa esquerda, próxima da linha de bordo esquerda
, na área do sítio de colisão,
quando foi atingida
. Neste ponto, é importante definir para que lado estava voltada a parte anterior da vítima. Para tanto, analisou-se todo o conjunto fotográfico relacionado com o cadáver de modo a estabelecer sua posição. (...)

Assim, considerando esse conjunto de vestígios, conclui-se que, no instante da colisão, a vítima se encontrava com sua lateral esquerda voltada para o setor anterior do veículo V1-Jeep.
Em relação à via, a vítima estava na faixa de rolamento esquerda, próxima da linha de bordo esquerda, com sua face anterior voltada para o canteiro central
.

(...)

7.3 – Dos vídeos apresentados

Segue abaixo as conclusões acerca dos vídeos.

Os vídeos, embora de câmeras diferentes, estavam perfeitamente sincronizados.

Anterior ao evento, constatou-se que o veículo V2-Carro-de-mão já estava sobre o canteiro central. O vídeo foi repassado nos momentos anteriores à colisão, de modo que foi possível constatar que as movimentações do carro de mão foram feitas para levá-lo da pista de rolamento ao patamar do canteiro central, e em seguida observou-se o giro desse carro de mão, no sentido anti-horário, realizado por uma pessoa de compleição masculina, levando-o para a posição em que foi encontrado, conforme foi apontado pelo perito criminal que examinou o local no dia do evento.

Nos arquivos Imporcate II e Imporcate III, entre os instantes 19:34:23 e 19:34:24, é possível observar que antes da colisão, na área do sítio de colisão e um pouco mais adiante, um veículo que trafegava na faixa esquerda da pista de sentido Porto – Rodoviária, efetuou leve desvio para sua direita, e depois retornou para a direção e o sentido original, fato este evidenciado pela movimentação dos seus faróis.

Os vídeos, ainda que as imagens sejam ampliadas, ou mesmo passando frame a frame, não permitem ver se há movimentação de uma pessoa na faixa de rolamento próximo da área do sítio de colisão. Da mesma forma, também não é possível afirmar se havia alguém parado na referida faixa de rolamento.

O arquivo de vídeo Imporcate III trazia imagens a partir do interior da empresa. A câmera 4 está focada para a avenida, para a área do evento, porém, uma coluna, ou pilastra, entre as janelas de vidro tapou exatamente a área onde a vítima estava.

Nos instantes anteriores ao atropelamento, não havia nenhum veículo à frente de V1-Jeep na mesma faixa, ou seja, durante a passagem de V1-Jeep, a faixa esquerda estava livre de outros veículos automotores.

Durante sua movimentação na faixa esquerda da pista de sentido Porto – Rodoviária, o veículo V1-Jeep não sofreu nenhum desvio, seja para esquerda ou para direita, e após a sua passagem pela área do sítio de colisão, permaneceu em marcha na mesma faixa esquerda
.

Nos instantes da colisão foi possível observar a ampliação das luzes produzidas pelo veículo V1-Jeep, que iluminavam em aproximação o poste de concreto e o poste metálico de iluminação do canteiro central, fato que evidencia as sucessivas posições de V1-Jeep na faixa de sentido Porto – Rodoviária, próximo da linha de bordo esquerda da pista.

Foi possível observar a movimentação de diversas peças/fragmentos oriundas de V1-Jeep depois da colisão, dentre elas o retrovisor esquerdo
, que se mostra como uma peça com elemento brilhante, que se move sempre no limiar entre a linha de bordo e o canteiro central.

Foi possível observar também a movimentação de diversos fragmentos de cor branca que se projetaram na direção da pista oposta, enquanto também se moviam no sentido do veículo V1-Jeep.

O instante da colisão foi definido quando o farol esquerdo do veículo V1-Jeep parou de iluminar o poste de concreto, fato que se deu às 19:34:35.

Foi possível observar que o veículo V1-Jeep tampou quase que por completo a vítima, sendo possível divisar nas imagens alguns movimentos, que se julgou ser dos braços da vítima que passaram por cima do teto do veículo.

Após a passagem de V1-Jeep, imediatamente a seguir, é possível notar a trajetória concomitante da vítima que passa na frente do poste de concreto e segue para a base do tronco da árvore.

7.4 – Da curva na pista e do campo de visão

Conforme exposto pelo perito de local,
na data do evento não havia obstrução de vista e a visibilidade da área do evento era plena
.

Em retorno ao local do evento, o trecho de curva anterior ao local foi percorrido no período noturno, no mesmo fluxo desenvolvido pelo veículo V1-Jeep.
Em condições normais, o campo de visão era pleno
.
Não havia nenhum prejuízo para o avistamento do local logo após a curva para a direita ali existente. Ressaltando-se que se tratava de curva suave, de raio longo
.

Portanto, descarta-se qualquer interferência relativa à visibilidade, ou ao campo de visão dos condutores
.

(...)

Acerca da movimentação da vítima, destaca-se que, pelos vídeos, nos instantes imediatamente anteriores ao atropelamento, não é possível discernir se há uma pessoa parada ou em movimento no bordo da pista. Afirmar que a vítima tenha se movimentado várias vezes é uma conclusão temerária, uma vez que os vídeos não permitem definir a silhueta da vítima, e no vídeo Imporcate III, cuja câmera foca a partir do interior do estabelecimento, uma coluna, ou pilastra, impede a gravação da área do sítio de colisão.

7.6 – Da dinâmica do evento

Ante o exposto, e considerando todo o conjunto probatório,
sugere-se
a seguinte dinâmica para ao evento.

No momento do evento, o veículo V2-Carro-de-mão estava sobre o canteiro central, disposto de forma oblíqua em relação ao eixo da pista. Embora existissem marcas de fricção produzidas pelos pés do referido veículo na mesma área do sítio de colisão, ainda assim,
descarta-se a possibilidade de que esse veículo tenha sido atingido
. Analisando-se as condições do local, constata-se que as referidas marcas de fricção, devidamente registradas pelo perito que fez o primeiro levantamento, foram produzidas quando o carro de mão foi posto sobre o canteiro central.
Descarta-se também qualquer contato da vítima com o referido carro de mão
pelos motivos já detalhados no corpo do laudo anteriormente.

No momento da colisão, o condutor de V2-Carro-de-mão estava posicionado no lado esquerdo da faixa esquerda de sentido Porto – Rodoviária, próximo da linha de bordo, dentro da área de 60 cm de largura por 2,00 metros de largura definida como o sítio de colisão.
Não há elementos suficientes para afirmar se a vítima estava se movimentando no instante da colisão
.

Nesse momento descrito acima, o veículo V1-Jeep, que desenvolvia a velocidade de 101 km/h, trafegava na faixa esquerda da pista, no sentido regular do fluxo, ou seja, do bairro Porto para a Rodoviária. Nessas condições, o veículo V1-Jeep atingiu seu setor angular anterior esquerdo no flanco esquerdo da vítima. Em continuidade, o(a) condutor(a) de V1-Jeep permaneceu em marcha, e adiante, na mesma faixa, momento em que a vítima sofreu girou no sentido anti-horário. Devido a esse giro, e a continuidade de movimento de V1-Jeep, o pneumático anterior esquerdo atingiu as pernas da vítima. Considerando a altura das lesões nas pernas, e a forma em meia-lua da lesão da perna esquerda, é possível afirmar que a vítima foi atingida pelo pneumático anterior esquerdo nas suas pernas, e sofreu uma breve elevação.

Em continuidade, a vítima permaneceu em contato com a lateral esquerda do veículo V1-Jeep até o momento em que seu corpo foi atingido pelo retrovisor externo esquerdo, pela porta anterior esquerda. Considerando que os danos no retrovisor esquerdo tenham deixado faces cortantes, deduz-se que a lesão na base do abdome da vítima tenha sido provocada quando ela teve contato com essa área danificada do veículo.

Dessa forma, a vítima foi impulsionada adiante e para a esquerda, devido ao impacto do setor angular anterior esquerdo e do retrovisor externo esquerdo de V1-Jeep. Na sequência, após sua trajetória no ar, o corpo da vítima atingiu a base do poste de concreto, mas ainda permaneceu em movimento sobre a calçada, e logo após atingiu a base do tronco de uma árvore, com os pés voltados para a pista oposta, momento em que se estabeleceu sua posição de repouso final.

O veículo V1-Jeep não permaneceu no local do evento, seguindo o fluxo normal da via.

7.7 – Do estudo da evitabilidade do acidente

Após revisar os vídeos, estes signatários concluem que esses filmes
não permitem definir, com clareza e exatidão, qual é o sentido de movimentação da vítima no momento da colisão
.

Em função disso, para o estudo em questão,
destaca-se que há duas possibilidades de análise
.

A primeira em que o pedestre (vítima) permanece parado no lado esquerdo da pista e a segunda em que o pedestre (vítima) se desloca da esquerda para direita em relação ao sentido da via, do canteiro central para a pista
.

A hipótese de travessia da direita para a esquerda é completamente descartada, uma vez que essa movimentação, conforme os vídeos, ocorreu em momento muito anterior ao evento em estudo.

7.7.1 - Na primeira hipótese, considere a vítima parada no setor esquerdo da faixa
.

A Avenida Miguel Sutil, nas adjacências do local dos exames, tinha um traçado geométrico composto por duas tangentes (trechos retilíneos) conformadas por curva.

Considerando um veículo trafegando pela Avenida Miguel Sutil no sentido de tráfego Porto – Rodoviária, no trecho em estudo, primeiramente, percorreria um traçado retilíneo, após a rotatória de acesso ao bairro Coophamil, depois seguiria por uma curva para direita, e na sequência alcançaria o segundo traçado retilíneo.

(...) No caso em questão, foi justamente o traçado curvilíneo que definiu o campo de visibilidade da Avenida Miguel Sutil, e consequentemente, determinou o Ponto de Percepção Possível (PPP), ou seja, o local na pista da avenida onde o(a) condutor(a) do veículo V1-Jeep teria condições de avistar a vítima fatal do evento a sua frente.

(...)

Os desenhos escalas determinaram que o PPP do V1-Jeep em relação à vítima fatal do evento era de 147,89 m, ou seja, a esta distância do Sítio de Colisão, trafegando pela faixa esquerda da pista de sentido Porto – Rodoviária da Av. Miguel Sutil, o(a) condutor(a) do V1-Jeep tinha condições de avistar a vítima fatal do evento a sua frente.

Nessas condições admite-se que um condutor, em condições normais, poderia ver um indivíduo na pista, mesmo a certa distância, uma vez que o local era devidamente iluminado, e nas proximidades do evento, no canteiro central havia um poste de iluminação, e os veículos possuem faróis
.

Em retorno ao local, em período noturno, trafegamos na pista em questão, na mesma faixa esquerda de rolamento, com um veículo similar ao V1-Jeep. Dessa verificação concluímos que um(a) condutor(a), em condições normais, avistaria uma pessoa no mesmo local do sítio de colisão quando o veículo estivesse a 147,8 metros do referido sítio de colisão
.

Dessa forma, neste estudo
, simulando o pedestre parado
, consideramos o ponto de percepção possível localizado 147,8 metros antes do sítio de colisão.

Para análise, considere o veículo V1-Jeep no PPP -- ponto de percepção possível, desenvolvendo a velocidade de 101 km/h, conforme já discutido no item 6.1 – Velocidade de V1-Jeep.

(...)

Considerando o pedestre parado no lado esquerdo da faixa esquerda, concluísse o que segue
.

Caso o(a) condutor(a) de V1-Jeep trafegasse na velocidade de pista (60 km/h),
e reagisse no tempo de percepção de 1,5 segundo, a partir do ponto de percepção possível (PPP),
conseguiria imobilizar seu veículo
(147,8 - 42,7) 105,1 metros antes do sítio de colisão,
e dessa forma, não atingiria o pedestre que estava parado na pista
.

Caso o(a) condutor(a) de V1-Jeep, na velocidade em que imprimia ao veículo (101 km/h)
, reagisse no tempo de percepção de 1,5 segundo, a partir do ponto de percepção possível,
conseguiria imobilizar seu veículo
(147,8 – 92,2) 55,6 metros antes do sítio de colisão,
e, dessa forma, não atingiria o pedestre
(condutor de V2- Carro-de-mão).

Em outras palavras, a partir do ponto de percepção possível, considerando o pedestre parado na pista, caso o veículo V1-Jeep trafegasse na velocidade de pista, seria possível ao(à) condutor(a) do veículo V1-Jeep evitar a colisão. E, na velocidade desenvolvida (Vv=101 km/h), caso iniciasse o processo de frenagem do veículo a partir do ponto de percepção possível, conseguiria imobilizar o veículo também antes do sítio de colisão
.

Nessas condições, a causa do acidente é atribuída a(o) condutor(a) do veículo V1-Jeep
.

Restaria ainda a possibilidade de o(a) condutor(a) de V1-Jeep, diante da iminente colisão, derivar seu veículo para a direita, e com isso sair da faixa esquerda para a faixa central.
Porém, os filmes do local e evento mostram que no instante da colisão um veículo trafegava à direita de V1-Jeep
, o que impossibilitava tal manobra.

7.7.2 - Na segunda hipótese, considere a vítima em movimento
.

(...)

Nessa segunda condição, caso o(a) condutor(a) de V1-Jeep trafegasse na velocidade de pista
, a partir do ponto de percepção possível, e reagisse no tempo de percepção de 1,5 segundo,
conseguiria imobilizar seu veículo apenas após o sítio de colisão, e dessa forma, atingiria o pedestre
.

A partir do momento em que o pedestre iniciou a travessia,
o(a) condutor(a) de V1-Jeep não se encontraria em condições de imobilizar seu veículo, mesmo que se deslocasse na velocidade de pista. Nessas condições a causa do acidente é atribuída ao pedestre por entrada inopinada
.

Em regra, a entrada inopinada do pedestre ocorre quando o tempo de travessia e a distância de travessia são muito pequenos, o que dificulta ao condutor de veículo automotor imobilizar o seu veículo a tempo.

Restaria ainda a possibilidade de o(a) condutor(a) de V1-Jeep, diante da iminente colisão, derivar seu veículo para a direita e com isso sair da faixa esquerda para a faixa central.
Porém, os filmes do local do evento mostram que, no instante da colisão, um veículo trafegava à direita de V1-Jeep, o que impossibilitava tal manobra
.

8.0 – CONCLUSÃO

Em face do exposto, conclui o Perito do presente Laudo Pericial, tratar o acidente como atropelamento.

O veículo V1-Jeep atingiu a vítima quando esta estava na faixa esquerda da pista de rolamento.

Os fatores tributários do acidente em tela são elencados a seguir:

.
o veículo V2-Carro-de-mão não participou da colisão; esse veículo estava sobre o canteiro central no instante da colisão
;

.
a vítima, no instante da colisão, estava no setor esquerdo da faixa de rolamento esquerda, de costas para o fluxo da faixa por onde trafegava o veículo V1-Jeep
, e estava com sua face anterior voltada para o canteiro central;

. o fato do(a) condutor(a) de V1-Jeep desenvolver velocidade de 101 km/h em trecho regulamentado para 60 km/h;

.
não havia elementos nos vídeos que pudessem determinar a movimentação do pedestre
;

.
devido à incerteza quanto à movimentação do pedestre no instante da colisão, o estudo da evitabilidade se desdobrou em duas considerações
:

.
considerando a vítima parada na pista
,
seria possível ao condutor de V1-Jeep, desde o ponto de percepção possível, imobilizar seu veículo antes do sítio de colisão, seja na velocidade que desenvolvia, seja na velocidade regulamentar de pista;
nessas condições a causa do acidente é atribuída a(o) condutor(a) de V1-Jeep
, porque as condições físicas permitiam que esse(a) condutor(a) imobilizasse seu veículo antes do sítio de colisão;

.
considerando a vítima em movimento
- adentrando na pista, não seria possível ao condutor de V1-Jeep, desde o ponto de percepção possível, imobilizar seu veículo antes do sítio de colisão na velocidade de pista; ainda que trafegasse na velocidade de pista não seria possível ao(à) condutor(a) de V1-Jeep imobilizar seu veículo antes do sítio de colisão; nessas condições, a causa do acidente é atribuída ao pedestre por entrada inopinada
.

.
o veículo V1-Jeep permaneceu em movimento após a colisão.

De todo o exposto,
devido à incerteza acerca da movimentação da vítima, a análise da evitabilidade se desdobra nas hipóteses elencadas acima
.

Caso a vítima estivesse parada sobre a pista, no local demarcado como sítio de colisão, seria possível a(o) condutor(a) de V1-Jeep imobilizar seu veículo, portanto, a causa do acidente é atribuída a esse condutor.

Caso o pedestre estivesse se movimentado do canteiro para a pista, o espaço e o curto tempo de travessia do pedestre impossibilitavam a parada de V1-Jeep, ainda que esse veículo desenvolvesse a velocidade de pista, e nesse caso, a causa do acidente é atribuída ao pedestre por entrada inopinada.

Assim,
dirimir essa dúvida
, se o pedestre estava parado ou em movimento, um elemento circunstancial do evento, é fundamental para a resolução do caso, é o que se conclui
.

Não havia vestígios que pudessem indicar que outro veículo, além dos descritos, se envolveu no acidente. Não havia vestígios relacionados à presença de animal, que possa ter contribuído ainda que remotamente para que o acidente tivesse ocorrido.

A descrição do local, a dinâmica dos fatos, as condições dos veículos e as considerações técnico-periciais encontram-se discutidas em itens próprios deste laudo.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, que relatado e achado conforme pelos signatários, vai devidamente assinado.”
[Peritos Criminais Lino Leite de Almeida e Henrique Praieiro Carvalho – Id. 161300111].

Nesse quadrante, é irretocável a sentença atacada quando reconhece que “
não consta nos autos qualquer laudo pericial quanto à velocidade que trafegava a acusada Letícia Bortolini

(...),

não se pode(endo) considerar como prova da velocidade a referência a um laudo que não existe nos autos
, cujos
valores de referência, metodologia e base de cálculo é de todos desconhecidos
, de modo que não foi submetido ao contraditório judicial
”.

As provas testemunhais também não supriram a falta da prova técnica [juntada tardiamente].

As declarações de Bruno Duarte Lins [que afirmou que, na sua percepção, a ré estava em alta velocidade tanto no momento quanto depois do acidente] são contraditórias e inseguras, pelas razões já declinadas.

Além disso, a versão de Bruno Duarte Lins de que a ré empreendeu fuga em alta velocidade é contraposta pelo Relatório de Investigação nº 200/2018, no qual dois investigadores de polícia
[23]
atestaram que o trajeto percorrido pela acusada, após o acidente, era compatível com as condições da via e
que na referida ocasião ela não teve qualquer autuação de trânsito.
Confira-se:

“(...) fomos ao condomínio onde LETÍCIA BERTOLINI reside (...) para que pudéssemos ter acesso as imagens do sistema de monitoramento, porém, a autonomia do sistema é de vinte quatro horas.
Refazendo o trajeto que o condutor do veículo fez para chegar a sua casa, coletamos imagens do momento do fato, Empresa Emporcate 19:34:35, o momento em que passa na rotatória do Centro de Eventos Pantanal 19:40:49 e o momento em que ela entra na Jurumirim 19:50:38 (esse sistema está com diferença de quatro minutos, horário real 19:46:38).
(...). Em nenhuma das imagens é possível visualizar o condutor, os vidros estavam fechados e são escuros, impossibilitando a visualização interna no veículo.
Levando em consideração a via, sinaleiros, radares, o tempo que levaram para chegar nesses pontos durante o trajeto em que foi possível identificar o veículo é razoável tempo e distância
, descartando assim a troca de motorista.
Durante o trajeto nenhuma autuação de trânsito
.”
(Id. 161303896 – pág.13/14).

De mais a mais, conforme relatado por Bruno Duarte Lins, após o acidente, ele [que estava tentando ajudar a vítima empurrar o carrinho de mão] certificou a morte dela [teve tempo para isso] e atravessou a pista para pegar o seu veículo [que estava em sentido contrário ao trajeto da ré] e ir ao encalço desta; nesse desiderato, dirigiu-se até a rotatória do bairro Coophamil para realizar o retorno, somente alcançando o automóvel dela nas proximidades do Supermercado Big Lar da Av. Miguel Sutil [um trajeto de aproximadamente 4 quilômetros
[24]
], sem também ter sido atuado por multa de trânsito.

Diante dessas circunstâncias, a conclusão lógica é a de que, tivesse a ré em alta velocidade, Bruno Duarte Lins, em perseguição a ela, jamais a teria alcançado perto do Big Lar, não sem imprimir velocidade superior à por ela desenvolvida, que a ausência de infrações de trânsito, dela e da testemunha, desautoriza concluir pelo excesso imputado na denúncia.

Portanto, o órgão ministerial também não foi capaz de produzir, na intrução criminal, provas do excesso de velocidade narrado na denúncia.

Ademais, ainda que o órgão ministerial tivesse comprovado nos autos [
até o encerramento da primeira fase do procedimento do Júri
] que a ré estava trafegando o seu veículo a 101 km/h no momento do acidente [o que corresponderia a
41km/h
acima do permitido para a via], tal velocidade não seria extraordinariamente excessiva a ponto de caracterizar o
dolo eventual
, pois não ultrapassaria em muito o limite permitido para o tráfego na Av. Miguel Sutil [60km/h].

E conforme bem consignou a defesa durante a instrução [o que, inclusive, foi um dos argumentos acolhidos pelo magistrado para descaracterizar a velocidade excessiva], para fins de exclusão de alguns benefícios penais, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 291, § 1º, III, considera
excesso extraordinário
quando o agente trafega
“em velocidade superior à máxima permitida para a via
em 50 km/h
(cinquenta quilômetros por hora)”
.

Assim dispõe o art. 291, § 1º, III, do CTB:

“Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

§ 1º Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995,
exceto se o agente estiver
:

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;

II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;

III
- transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora
”

Logo, ainda que a ré tivesse conduzido o seu veículo de maneira irresponsável [a 101km/h], tal elemento, por si só, não permitiria a conclusão de que ela desejou ou assumiu o risco de produzir o resultado morte, conforme, aliás, é o entendimento do STJ:

“(...)
agiu com acerto a Corte de origem em desclassificar a conduta para a modalidade culposa, visto que não há outros fatores que, somados à alta velocidade empregada - 100km/h
- e ao excesso de passageiros,
permitam aferir a plausibilidade da acusação pelo delito contra a vida, na modalidade dolosa
. Com efeito,
a descrição constante na denúncia e os elementos de convicção até aqui colacionados demonstram a ocorrência de uma conduta tipicamente culposa
, pois clara e indiscutível a negligência e imprudência do recorrido,
mas não aponta para a configuração do dolo eventual
(...).”
[25]

Nessa linha de pensamento, a condução de veículo a 41km/h acima da velocidade permitida para a via, em si e por si, não é suficiente para a caracterização do dolo eventual em acidente de trânsito.

Outras circunstâncias necessariamente haviam de se somar ao excesso de velocidade, como,
verbi gratia
, o avanço de sinal vermelho, inobservância da existência de faixa de pedestre, ultrapassagem de cruzamento com indicação de preferência, circulação em região movimentada por transeuntes, disputa de racha automobilística, etc., situações essas não verificadas no caso em julgamento.

Ainda que se possa admitir, hipoteticamente, que a ré
desenvolvia velocidade extraordinária
, assim considerada pela lei de regência, esse fator não é bastante à prova do dolo eventual, como visto alhures.

A imprudência, como modalidade da culpa, também comporta na sua estrutura o
excesso de velocidade
. O que a diferencia do dolo eventual é a confiança do agente em que o resultado previsível não acontecerá.

Conquanto na seara penal não se admita a compensação de culpas, em algumas situações, notadamente na constatação do dolo eventual, o comportamento da vítima pode ganhar importância na sondagem de o agente ter ou não assumido o resultado do evento criminoso.

É o que se verifica no caso
sub examine
.

A prova pericial aponta com segurança que a vítima se encontrava na pista de rolamento no momento do impacto, não sabendo precisar apenas se estava ou não em movimento.

A mim não cabe dúvidas de que estava em movimento, pois como informou a testemunha ocular do evento, Bruno Duarte Pereira Lins, no momento do acidente ela tentava colocar seu carrinho no canteiro, tanto que foi lá ajudá-la. Depois, apesar de a vítima estar embriagada
[26]
, não fazia nenhum sentido se posicionar inerte em uma avenida de alto movimento automobilístico.

Em assim sendo, é permitido afirmar que a vítima contribuiu para a desgraça própria, como, aliás, assinalou a perícia, neste excerto dela:

.
considerando a vítima em movimento
- adentrando na pista, não seria possível ao condutor de V1-Jeep, desde o ponto de percepção possível, imobilizar seu veículo antes do sítio de colisão na velocidade de pista; ainda que trafegasse na velocidade de pista não seria possível ao(à) condutor(a) de V1-Jeep imobilizar seu veículo antes do sítio de colisão; nessas condições, a causa do acidente é atribuída ao pedestre por entrada inopinada
.

Não estou a afirmar que a desdita deu-se por culpa exclusiva da vítima, haja vista que a ré
também
deu causa ao acidente por conta da velocidade imprimida
acima
do permitido, como ela própria deixou subentendido no seu interrogatório, muito embora não a tenha precisado.

Há que se considerar ainda que o local do acidente não contava com passagem de pedestre, a indicar sempre aos motoristas a necessidade de moderar a velocidade.

Constitui práxis arraigada em nosso país, com enorme desrespeito às leis de trânsito, os motoristas reduzirem a velocidade nos locais com radares, passagens de pedestre, rotatórias e sinaleiros, enfiando o “pé na tábua” após se afastarem deles.

É o que provavelmente aconteceu. Assim apontam as circunstâncias.

Por inexistir no local do acidente nenhum elemento que estava a exigir da ré a diminuição de velocidade
[27]
, certamente sobrexcedeu aquela permitida, na
confiança
de que não havia o risco de alguém cruzar uma avenida perigosa fora de uma zona de segurança.

Embora previsível essa possibilidade (o dolo eventual e a culpa consciente têm neste ponto a mesma estrutura conceitual), certo é que
não assumiu o risco do resultado
.

Justamente por inexistir, no local do acidente, nenhum ponto de travessia de pedestre, acreditou e confiou que ninguém, em sã consciência, pudesse tentar cruzar ali a avenida, ainda mais empurrando um carro de verduras, que dificultava e retardava a movimentação da vítima.

A situação difere muito daquela em que jovens apostam corridas no centro urbano da cidade, onde consideram os riscos e assumem a probabilidade de acidentes. Nessas condições, há dolo eventual se o agente admite a ocorrência de acidentes e os aceita como prováveis, sem importar-lhe os resultados. Em sentido figurativo, o feito histórico de Júlio Cézar de cruzar o Rubicon, representou o dolo eventual quando eternizou a frase
alea jacta est
[28]
.

O excesso de velocidade jamais pode ser tomado como elemento essencial do dolo eventual, que exige muito mais do que a mera representação e previsibilidade do dano. Qualquer que seja a modalidade do dolo, não se dispensa dele o
querer
(dolo direto ou indireto) ou o
admitir
a consequência da sua ação (dolo eventual). Deve haver sempre o casamento do
saber
(elemento cognitivo) com o
querer
(elemento volitivo).

Bem por isso, como dito
alhures
, é insuficiente à caracterização do dolo eventual a teoria da representação, que se contenta com o
conhecimento
, dispensando a
vontade
como elemento central da tipicidade subjetiva.

Pode haver excesso de velocidade com ou sem
querer
a produção do resultado danoso. É o elemento volitivo que diferencia a culpa consciente do dolo eventual, pois enquanto na primeira o agente confia que o acidente não acontecerá, no segundo ele, não o desejando diretamente,
aceita-o
como resultado da sua tresloucada ação.

Uma coisa é o agente representar a possibilidade ou probabilidade de provocar um acidente, resignando-se a essa consequência (dolo eventual), outra, muito diferente, é acreditar que ele não se realizará (culpa consciente).

No dolo eventual, o agente considera seriamente a probabilidade de acidente e mesmo assim nada o dissuade reduzir a velocidade, conformando-se com ele. Na culpa consciente, o motorista admite a possibilidade (que é menos que a probabilidade) do sinistro, mas
confia
e
acredita
que ele não acontecerá.

No dolo eventual há sempre um objetivo mais importante para agente, como na disputa automobilística, onde o essencial é vencer a corrida, o que verdadeiramente lhe importa. Apesar da probabilidade de acidente, considerada seriamente, o piloto segue atuando para conseguir o seu propósito, sem importar-lhe as consequências (teoria da indiferença).

Definitivamente, não é a situação dos autos.

Mesmo não imprimindo a velocidade recomendada para o local (de 60 km/h), longe ficou a ré de assentir ao acidente, elemento psicológico indispensável ao exsurgimento do dolo eventual sustentado pela acusação.

Outras circunstâncias também contribuíram para o acidente. Além da imprudência da vítima em fazer a travessia da avenida em local inapropriado, de estar alcoolizada
[29]
, o carrinho de propulsão humana que ela conduzia não possuía qualquer sinalização reflexiva e tinha cor escura
[30]
, o que certamente impediu a ré de visualizá-la diante da agravante de, no momento da colisão, estar com as atenções voltadas ao veículo que ultrapassava à sua direita, como demonstra o laudo pericial.

Importa destacar que o veículo da ré era dotado de sistema de segurança “anticolisão frontal” [que emite um sinal de alerta e ou freia de forma automática], que, embora em funcionamento, não foi acionado, obviamente por conta de a vítima ter entrado de inopino na pista de rolamento, o que impediu sua ativação, porque programado para colisão frontal, e não lateral, como no desastre em julgamento.

Porque importante, novamente trago à colação o depoimento do experto Alberi Espindula, no que interessa à questão:

ALBERI: As condições do veículo eram normais, estavam todos os itens funcionando, (...) isso foi constatado pelos próprios peritos oficiais; a única coisa que ficou de fora, que lamentavelmente, os colegas não se atentaram, é que esse veículo estava dotado do sistema de anticolisão.

DEFESA: Então é possível afirmar que nesse veículo um elemento de segurança para evitar colisões frontais?

ALBERI: Sim (...), ele vai dando sinais e, se o condutor não tomar iniciativa ou não perceber alguma coisa, o próprio sistema começa a frear o veículo.

DEFESA: Então no laudo da Politec, não foi identificado ou não foi reproduzido a existência desse sistema?

ALBERI: Não, em nenhum momento, nos laudos da Politec, eles mencionam esse equipamento.

DEFESA: E qual a relevância da Politec ter ignorado a existência desse equipamento?

ALBERI: Faz toda a diferença, porque, a partir daí, ocorreram outros erros, outros equívocos, infelizmente levou a um resultado que eles não chegaram a uma conclusão (...); em caso de acidentes ou cena de crime, esse é um elemento extremamente importante, porque é um sistema que funciona automaticamente; se aparecer um obstáculo a determinada distância, ele vai emitir um sinal sonoro, vai avisar o condutor, se o condutor não tomar providência, ele vai acionar o sistema de freio (...).

DEFESA: O senhor tem condições de afirmar que, na data do fato, ele foi acionado de alguma forma? Deu sinais de funcionalidade?

ALBERI: Não, a gente pode ver exatamente pelas filmagens que o sistema não entrou em funcionamento. E por que não entrou? Tem que ter uma explicação para isso. A perícia trabalha em cima disso. Não entrou em funcionamento o sistema porque não havia obstáculo dentro do espaço que ele detectou (...).

DEFESA: Se ele tivesse funcionado, o senhor conseguiria detectar?

ALBERI: Sim, porque nas câmeras iria mostrar claramente o sistema freando o veículo; a filmagem mostra o veículo passando ali, não houve freio, não houve frenagem ali no sistema, a filmagem mostra que o sistema não foi acionado, exatamente (...) porque o pedestre não estava na pista no momento (...).

DEFESA: Então o equipamento não foi acionado em razão de uma possível entrada inopinada, que ele não conseguiu dar tempo de resposta (...). Se esse freio não for acionado pelo condutor, o próprio sistema automaticamente acionaria. E isso?

ALBERI: Exatamente! (...).

Esses esclarecimentos reforçam ainda mais o argumento de que a ré foi mesmo surpreendida com a entrada repentina da vítima na pista de rolamento, o que a impediu de qualquer ação voltada a evitar a colisão, situação que fragiliza a imputação de ter agido com dolo eventual.

Já me esfalfei em dizer que o dolo eventual reclama do agente uma representação das consequências derivadas da sua conduta, fazendo com que as idealize e avalie os riscos que ela possa produzir, inclusive os instantes e lugares que podem se dar, como nos acidentes de trânsito por excesso de velocidade.

É perfeitamente possível que um motorista, premido por um compromisso inadiável, imprima velocidade excessiva em lugares que acredita inexistir risco de pessoas atravessar-lhe a frente, moderando naqueles onde seja constante a existência de transeuntes. Se dá o azar de atropelar alguém que surgiu inesperadamente na pista, em local que suponha ser deserto, por óbvio que, embora o atropelamento pudesse ser evitado se estivesse desenvolvendo velocidade regulamentar, de dolo eventual não se pode cogitar, haja vista não haver
anuído
ao resultado, que é a condição imposta em nosso sistema penal (CP, art. 18, I,
in fine
), que abertamente abraçou a teoria do consentimento.

Por conseguinte, a despeito de a ré ter inobservado a velocidade recomendada para o local, não contava e não desejava ela o acidente, para o qual contribuiu sobremaneira a vítima.

O “assumir o risco de produzir o resultado” (CP, art. 18, I) importa em, considerando-o provável
[31]
, admiti-lo e aceitá-lo. O risco, em si e por si, é um componente objetivo do acontecimento; a assunção dele, o elemento subjetivo revelador do dolo. Se o risco existe, mas o agente não o aceita ou o admite, haverá culpa consciente, nada mais.

A mera representação do risco que a conduta expõe não atende às exigências do dolo eventual, como tal admitido pelo legislador penal.

Não se põe duvidas que é elemento do dolo o conhecimento do agente que sua ação coloca em risco um bem jurídico protegido pela norma. Todavia, conhecimento sem vontade não caracteriza dolo. Se sabe do risco e mesmo assim segue com sua ação,
colocando-se de acordo o resultado
, exsurge o dolo, cuja eventualidade está no acontecimento, não na psiqué do agente.

Por seu turno, há culpa consciente se, conhecendo os riscos, confia que o fato não acontecerá, acreditando que possa evitá-lo.

Da fuga do local do acidente:

Neste ponto, como bem destaca a i. PGJ, a suposta falta de socorro à vítima não é apontada na denúncia como elemento característico do elemento volitivo (dolo eventual), mas como conduta penalmente autônoma [crime que, inclusive, foi declarado extinto] e não houve aditamento da denúncia, não podendo, por força do princípio da congruência ou correlação, utilizar dessa circunstância para aferir o elemento subjetivo do tipo.

De todo modo, não há indícios de que a ré tenha,
intencionalmente
, desejado não prestar socorro à vítima, fugindo do local do acidente.

Transcrevo trecho do interrogatório da ré:

“Eu estava dirigindo na Miguel Sutil, na pista da esquerda, estava escuro, era à noite, e naquele momento, era uma curva, eu só ouvi um barulho, um ‘pou’, que veio do meu lado esquerdo, era um som metálico, como se fosse um metal,
aí na hora que eu escutei o ‘pou’, eu assustei e olhei para o lado, a única coisa que eu vi foi o retrovisor já pendurado no fio e já caindo no chão, só vi isso; nesse momento eu perdi a visão do meu lado esquerdo, e cuidei do lado direito
,
porque tinha exatamente um carro do meu lado, e eu estava fazendo a curva pra esse lado
;
eu não tive mais visão de nada, e não percebi que havia acontecido um atropelamento
(...); aí o meu pensamento foi me dirigir pra casa, era a noite, meu marido estava dormindo do meu lado (...), ele não acordou (...); quando eu ouvi o barulho, o retrovisor caindo, eu imaginei que alguém tivesse atirado alguma coisa no carro (...); aí eu pensei em ir até a casa da minha sogra e verificar o que tinha acontecido (...).”

De fato, é razoável admitir que a danificação do retrovisor esquerdo acabou por impedi-la de visualizar que havia provocado o acidente.

A versão da acusada de que, após a quebra do seu retrovisor esquerdo, a sua atenção continuou completamente direcionada para o seu lado direito em razão de haver um automóvel trafegando por aquela área da pista de rolamento, converge com a constatação do Laudo Pericial nº 2.07.2020.011718-01, que consignou:
“(...) os filmes do local e evento mostram que no instante da colisão
um veículo trafegava à direita de V1-Jeep (...).”

Depois, o natural e lógico em caso de acidente é o motorista acelerar o veículo para não se deixar apanhar. Não foi o que aconteceu, haja vista que, como dito alhures, a testemunha Bruno Lins conseguiu alcançá-la poucos quilômetros depois, não obstante estar fora do seu veículo e este estar estacionado do outro lado da pista. A “perseguição” jamais teria sucesso se a ré estivesse em fuga.

Nesse contexto, não obstante o lamentável acidente que ceifou a vida de um trabalhador e pai de família, as circunstâncias fáticas
não são fortes o bastante para demonstrar que a acusada tenha agido com dolo eventual
, ou seja, que tenha desejado ou assumido o risco de produzir o resultado morte.

Com efeito,
“em razão da ausência de indícios da ocorrência do dolo eventual, a desclassificação feita pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida”
, conforme bem concluiu a i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Trago ainda os seguintes arestos, inclusive da minha relatoria:

“(...) para que se conclua se o crime foi praticado com dolo eventual ou culpa consciente é necessário examinar as circunstâncias de cada caso, não sendo possível aplicar fórmulas pré-determinadas. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que o agente, com sua conduta, assumiu o risco de produzir o resultado morte, a desclassificação é medida que se impõe, reconhecendo-se a existência de culpa consciente e não de dolo eventual”
[32]
.

“Não se pode generalizar que nos acidentes de trânsito,
com o condutor dirigindo com velocidade incompatível
e/ou em estado de embriaguez, haverá sempre dolo eventual, porquanto é imprescindível examinar, em cada caso,
a postura do agente em relação ao resultado
. Em um crime de homicídio ou tentativa de homicídio de trânsito, a conduta do condutor do veículo automotor, para configurar dolo eventual, tem que ser
manifesta e determinante para a ocorrência do evento danoso
, ou seja, além da certeza de que o condutor estava dirigindo de forma imprudente, sob o efeito de álcool e/ou conduzindo o veículo em velocidade superior à permitida para a via, deve ter
o motorista agido no sentido de, deliberadamente, assumir o risco da produção do resultado morte
, o que nem de longe se apresenta no caso em apreço.
In casu
, da análise do conjunto probatório, sobretudo pelas palavras das testemunhas, não se pode admitir que a acusada concordasse e muito menos desejasse matar alguém com o acidente a ponto de se justificar a capitulação da infração como delito de homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso. Pois, apesar de haver indicativos de que a ré agiu imprudentemente, não há indício de que tenha admitido a hipótese de que sobreviesse o resultado morte das vítimas. Ademais, as vítimas não eram pessoas indiferentes para a ré; eram, ao contrário, suas amigas ou, no mínimo, pessoas com quem a ré tinha suficiente afinidade para oferecer carona na ocasião. Ante a ausência de dolo na conduta da ré, elemento subjetivo necessário à configuração dos crimes de homicídio doloso (consumado e tentado), deve ser afastada a competência constitucional do Tribunal do Júri, sendo a desclassificação medida que se impõe”
[33]
.

“Não basta a comprovação da condução de veículo automotor sob a influência de álcool e sem Carteira de Habilitação para se concluir, automaticamente, pela presença do dolo eventual na causação do homicídio,
sob pena de validar-se a responsabilização objetiva, não acolhida no Direito Penal pátrio
.
As circunstâncias fáticas devem ser examinadas caso a caso, para que não se remeta ao Tribunal do Júri, composto de julgadores leigos, a decisão sobre a existência do dolo eventual ou da culpa consciente, cuja análise, na prática, é tormentosa e demanda conhecimento jurídico sobre os institutos.
Hipótese em que não é possível se extrair elementos probatórios mínimos no sentido de que a ré tenha previsto o resultado morte da vítima como possível e previsível, e agido de modo a aceitar o risco de produzi-lo. A maior gravidade, que de fato se impõe ao crime de homicídio culposo cometido no trânsito sob a influência de álcool, já se encontra corrigida com a inovação legislativa introduzida no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei nº 13.546/2017, a qual acrescentou o §3º, ao artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, criando a forma qualificada sem discussão de dolo eventual ou culpa, que, contudo, não se aplica à hipótese por se tratar de lei nova mais severa”
[34]
.

“[...] 2. Inexistência de prova apta a demonstrar que o réu, com sua conduta, teria previsto ou assumido o risco de produzir o resultado morte. Critério doutrinário de aplicação das fórmulas de Frank, voltadas à elucidação da presença, ou não, do dolo eventual. Proximidade desta figura jurídica com a da denominada culpa consciente. Problemas práticos de aplicação da lei penal, pois em ambos os institutos o agente prevê o resultado e mesmo assim prossegue praticando a conduta, ou seja, em ambos não há mera previsibilidade (possibilidade de previsão), mas, sim, há efetiva previsão do resultado. De outro lado, a expressão
‘assumir o risco’
, se tomada em sentido comum, permite considerar como dolosa qualquer conduta que, a rigor, é culposa. 3. Embriaguez ao volante. Inexistência de prova de que o acusado, previamente ao fato, tenha se embriagado para cometer o delito que lhe foi atribuído, ou que, ao ingerir bebida alcoólica, se tenha colocado voluntariamente em condição tal que restasse em estado de ebriedade completa, a ponto de ocasionar um anestesiar de seus freios inibitórios e, assim, cometer o delito. Precedentes do STF e deste Tribunal voltados a delimitar minimamente a questão da embriaguez e imputação de dolo eventual em homicídios de trânsito. A mera possibilidade de embriaguez não autoriza seja o réu submetido a julgamento pelo júri popular. 4. Excesso de velocidade. Suposto excesso de velocidade que não foi claramente delineado nos autos, seja porque a denúncia não referiu qual o limite de velocidade no local do fato, seja porque inexiste prova testemunhal ou pericial nesse sentido. 5. Caso concreto que não aponta para a existência de dolo eventual no agir do acusado, prefigurando-se elemento subjetivo outro, a determinar a desclassificação do delito para outro que não da competência do Tribunal do Júri”
[35]
.

“O julgamento da ré pelo Tribunal do Júri somente deve ocorrer se houver circunstâncias concretas que demonstrem a ocorrência do dolo eventual sustentado pela acusação. Logo, inexistindo qualquer elemento mínimo a apontar para a prática de homicídio, em acidente de trânsito, caracterizado pelo dolo eventual, não é possível a submissão da acusada ao julgamento perante o Tribunal do Júri, devendo o feito ser processado perante o juízo de origem, competente para julgar o crime capitulado no art. 302, §3º, da Lei n. 9.503/97”
[36]
.

Cabe ainda ressaltar que é insofismável que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio
pro societate, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[37]
.

Ao contrário de que se apregoa, funcionando a decisão de pronúncia como um filtro que o juiz deve fazer para submissão ao Tribunal do Júri dos crimes
dolosos
contra a vida, o que deve ele perscrutar nessa fase do processo
não
é a existência de prova inequívoca da culpa consciente, mas da
alta probabilidade
de que o agente atuou com
dolo eventual
.

Nessa linha de ideias, a submissão do agente a julgamento popular depende mais da prova do dolo eventual do que da culpa consciente.

O acusado não precisa demonstrar que atuou sob culpa consciente; é o Ministério Público quem deve provar a existência do dolo eventual na situação, em nível de
alta probabilidade
, que é o
standard
de prova que se exige para que alguém seja submetido ao Tribunal do Júri.

Se o dolo eventual não se encontra demonstrado em nível de alta probabilidade, a desclassificação para homicídio culposo é princípio de eterna justiça, especialmente porque – sabemos todos nós por experiência acumulada ao longo de anos “a fio” de judicatura – o destino do agente não pode ser resolvido com dados da sorte, que acaba por resumir as decisões do Júri Popular em situações desse jaez.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso.

Determino
que seja encaminhado cópia deste voto e das declarações da ré prestadas em Juízo, para a Corregedoria da Polícia Civil, para apuração da situação por ela revelada, que pode caracterizar técnica inadmissível de interrogatório, com viés de tortura.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Recebi a cópia do voto, fiz a leitura e cheguei a mesma conclusão de que o relator, até porque, a pouco tempo a nossa Primeira Câmara julgou caso semelhante, e a decisão foi igual a esta que estamos a assentar.

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Eminentes pares

A recorrida fora denunciada por homicídio doloso sob a assertiva de que, em 14.4.2018, por volta das 19h35min, conduzia seu veículo [Jeep Compass Limited, cor branca, placas QCB-4575] na av. Miguel Sutil, em frente à agência do Banco Itaú, bairro Cidade Verde, Cuiabá/MT,
“com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em velocidade incompatível com o limite permitido para a via [...] assumindo o risco de produzir o resultado, matou a vítima Francisco Lucio Maia”
(ID 161303895-fls.5/8).

O Juízo singular, em oportunidade de retratação, desclassificou o homicídio simples imputado à recorrida – art. 121,
caput
, do CP – para homicídio culposo na direção de veículo automotor – art. 302 do CTB –, ao considerar que não há
“provas hábeis ao reconhecimento da alteração da capacidade psicomotora [...] pela ingestão de bebida alcoólica”
, bem como
“não consta nos autos qualquer laudo pericial quanto à velocidade que trafegava”
e inexistem
“circunstâncias anormais que [...] indiquem a hipótese da acusada ter assumido o risco de produzir o resultado danoso, não ultrapassando o fato [...] à ordinária hipótese de delito culposo”
(ID 161306293).

O d. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, entendeu que
“as circunstâncias fáticas não são fortes o bastante para demonstrar que a acusada tenha agido com dolo eventual, ou seja, que tenha desejado ou assumido o risco de produzir o resultado morte”,
razão pela qual manteve a sentença de desclassificação prolatada pelo juiz da causa.

Vejamos.

A despeito dos desencontros processuais atribuíveis a todos os atores, seja Ministério Público seja a Defesa, sobretudo a juntada de provas na fase recursal, há uma decisão racional e o Tribunal precisa se posicionar a respeito desse fato, que ocorreu há 5 (cinco) anos [em 14.4.2018].

A embriaguez da recorrida está sustentada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora nº 0000991181 [estava com os
“olhos vermelhos [...] desordem nas vestes [...]
hálito alcóolico
”
– ID 161303895-fls.29/30 –] e pela palavra, em Juízo, de Rafael de Souza Cardoso [policial militar], no sentido de que a recorrida
“apresentava fala desconexa e coordenação motora alterada, andava escorando na parede”
(ID 161306180; relatórios de mídias – ID 161306230; ID 161306233; ID 161306234), embora [a recorrida] tenha negado, em Juízo, a ingestão de bebida alcoólica (relatórios de mídias – IDs 161306230, 161306233 e 161306234) e no Laudo Pericial de Exame de Embriaguez nº 0039358, efetuado aproximadamente 5 (cinco) horas após os fatos [em 15.4.2018, às 0h20min], consta que
“os sinais vitais [...] eram normais (marcha, vestes, elocução, hálito, pulso, equilíbrio estático, memória, orientação, atenção, senso crítico, etc), ressaltando apenas que havia rubor na face ‘pelo choro’ [...] não apresentou, no momento do exame, evidências de embriaguez alcoólica”
(ID 161303895-fls.32).

O excesso de velocidade pode ser extraído de depoimento, em Juízo, de Bruno Duarte Pereira de Lins [testemunha presencial] no sentido de
“viu o carro passar e bateu na vítima”
; a recorrida
“não freou, seguiu o caminho normal [...] não ouviu barulho de freio [...]

estava em alta velocidade [...] se estivesse em menor velocidade a vítima não teria morrido”
(relatórios de mídias – ID 161306230; ID 161306233; ID 161306234).

Na essência, a soma dos atos probatórios [Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora nº 0000991181 –
“hálito alcóolico”
; depoimentos de Rafael de Souza Cardoso e Bruno Duarte Lins, em Juízo] evidenciam a lógica da vida noturna e o comportamento de uma condutora alcoolizada e em alta velocidade.

Todavia, não há elementos inequívocos de dolo eventual
, mas acidente de trânsito causado por imprudência acentuada, apta a configurar a culpa consciente. Isso porque,
“no dolo eventual, não é suficiente que o agente se tenha conduzido de maneira a assumir o risco de produzir o resultado;
exige-se mais, que ele haja consentido no resultado
”
(DELMANTO, Celso, Código Penal Comentado, 3ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 1991, p. 30).

A
condução de veículo sob efeito de álcool ou em velocidade superior à via,
“sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eventual”
(STJ, HC 702667-RS – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 2.8.2022), sobretudo ao se considerar [a afirmação constante na denuncia denúncia] que a vítima iniciou a travessia na Av. Miguel Sutil
“fora da faixa de pedestres”
(ID 161303895-fls.5/8).

Com efeito, o
“dolo eventual não decorre de um juízo mecânico tirado da simples violação de deveres objetivos de cuidado no tráfego. É preciso que haja pelo menos alguma segurança de que o condutor anuiu ou se mostrou indiferente ao próprio resultado lesivo”
(TJMT, RSE 0009254-12.2017.8.11.0004 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 7.10.2022).

Em caso semelhante, esta e. Tribunal decidiu:

“Para a caracterização do dolo eventual é necessário que o agente anteveja o resultado danoso e assuma o risco de produzi-lo, sem se importar com as consequências. O estado de embriaguez na direção de veículo automotor não necessariamente configura o dolo eventual, de modo que, observadas as peculiaridades do caso, seria mera presunção considerar tal circunstância para assumir a ocorrência do dolo.”
(RSE 1007212-77.2020.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 6.5.2021)

Frise-se, ainda, que
“não há usurpação da competência constitucional do júri quando as provas existentes nos autos não forem suficientes para demonstrar, nem mesmo de forma indiciária, a prática de crime doloso contra a vida”
(TJMT, RSE 0006761-89.2010.8.11.0042 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 23.3.2023), de modo a atrair a regra prevista no art. 383 [
emendatio libelli
] do CPP, pelo Tribunal (STJ, AREsp nº 1.317.333/MG – Relator Min. Jorge Mussi – 25.9.2018; TJMG, Apelação Criminal 1.0024.09.693723-0/006 – Relator: Des. Fortuna Grion – 4.8.2017).

Colhe-se acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal:

“O julgamento do réu pelo Tribunal do Júri somente deve ocorrer se houver circunstâncias concretas que demonstrem a ocorrência do dolo eventual sustentado pela acusação. Logo, inexistindo qualquer elemento mínimo a apontar para a prática de homicídio, em acidente de trânsito, caracterizado pelo dolo eventual, não é possível a submissão do acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri, devendo o feito ser processado perante o juízo de origem, competente para julgar o crime capitulado no art. 302 da Lei n. 9.503/97. ”
(
RSE 0001849-73.2018.8.11.0008 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2023)

Assim sendo, a conduta do recorrente deve ser desclassificada para homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302).

Reclassificados os fatos pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda corporal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE 0000456-28.2016.8.11.0059 – Primeira Câmara Criminal – 25.4.2017; RSE nº 68200/2014 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 24.6.2015), visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar o homicídio simples para homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302), afastada qualquer ordem para que seja encaminhada cópia deste voto e das declarações prestadas pela recorrida, em Juízo, para a Corregedoria da Polícia Civil para apuração da conduta ou negligência do delegado de Polícia Civil plantonista de Cuiabá [Vaíte Eugênio de Oliveira], por não identificar a ocorrência de infração penal ou funcional.

É como voto.

[1]
(Processo Penal, 3ª Edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, pág. 397)

[2]
(AgInt no REsp n. 1.690.890/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018.)

[3]
(HC n. 368.744/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 22/2/2017)

[4]
O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu "dia na Corte" (day in Court), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário. (REsp n. 1.825.622/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020.)

[5]
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao

[6]
(HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

[7]
Tratado de Direito Penal, Volume 1: Parte Geral, 23ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 395-396.

[8]
Teoria do Crime Culposo, 5ª edição. Florianópolis: Editora
Tirant Lo Blanch
, 2018, p. 301-303.

[9]
Curso de Direito Penal: Parte Geral, 20ª edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2018. p. 314-316.

[10]
Há quem faça distinção entre vontade, desejo e determinação.

[11]
Fernando Galvão, Parte Geral, 2017, 9ª Ed., pg. 283, Ed. D’Plácido

[12]
Apud Giulinao Tirabasso, El dolo eventual. El ingenio dogmático en contra el imputado, Ed. Ad-Hoc, 2021, p. 95.

[13]
Apud Maria Laura, Mamique Pérez, Accion, dolo eventual y doble efecto, Ed. Marcial Pons, 2012, pg. 82.

[14]
https://www.portaldotransito.com.br/noticias/mortes-no-transito-dados-preliminares-de-2022-apontam-leve-queda-em-relacao-a-2021/

[15]
Apud Maria Laura Mamique Pérez, ob. Cit, p. 99

[16]
Evidentemente que a confiança, embora seja um elemento invisível, deve assentar em dados objetivos.

[17]
“O conhecimento dos aspectos objetivos do fato que o dolo pressupõe é sempre um conhecimento efetivo. A mera possibilidade de conhecimento ou o conhecimento potencial não basta para caracterizar o tipo subjetivo doloso. Seja na perspectiva do
querer
ou do
aceitar
a produção de determinado resultado, sempre é necessário que o indivíduo conheça efetivamente os dados da realidade material que compõe a descrição do comportamento típico. Não é possível
querer
e
aceitar
o que se poderia conhecer, mas não se conhece” (Fernando Galvão, ob. cit., p. 283)

[18]
STJ, Resp. nº 1.922.058/SC, Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, 21.9.2021; AgRg no Aresp. nº 1.703.242/MG, Min Laurita Vaz, Sexta Turma, 24.9.2021.

[19]
Vide doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, acima citada

[20]
Antologia de Sermões, Ed. Educação Nacional, 1947, pg 205/206

[21]
Idem.

[22]
juntado em 1.12.2021

[23]
Herika Dias Kuramoto e Sivanildo de Souza Cavalcante

[24]
conforme questionamentos feitos pela defesa à testemunha Bruno, em Juízo.

[25]
REsp n. 1.327.087/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/9/2013, DJe de 11/11/2013.

[26]
O Laudo nº 3.15.2018.43615-01 confirma a afirmação.

[27]
Havia apenas uma “curva suave, de raio longo”, segundo a perícia, além de ser sua a preferência de passagem, por não ser o local “travessia de pedestre”

[28]
A metáfora é de Marco Antônio Terragni, in Dolo eventual y culpa consciente, Ed. Rubinzal Culzoni, 2018, pg. 54 e 113.

[29]
O Laudo Pericial 3.15.2018.43615-01 apontou a presença de etanol no nível de 25,54 dg/l (vinte e cinco decigramas e cinquenta e quatro miligramas por litro de sangue), sendo que o Código de Trânsito Brasileiro considera crime a condução de veículo com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue.

[30]
Mesmo já estando no canteiro, a sinalização no carrinho, se existente, poderia despertar a atenção da ré para o que continha à sua esquerda.

[31]
A teoria da probabilidade vincula-se ao risco

[32]

TJMG - Apelação Criminal n. 1.0106.10.001880-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/8/2016, publicação da súmula em 16/9/2016.

[33]
TJDFT,
Acórdão 1358523
, 00160929820168070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

[34]
TJDFT,
Acórdão 1190523
, 20160610118072RSE, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: 77/86.

[35]
TJRS, Apelação Criminal n. 70085052967, Terceira Câmara Criminal, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 25-8-2021.

[36]
TJMT, N.U 1015457-14.2019.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/3/2020, Publicado no DJE 6/3/2020.

[37]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023